Tribunal: TJMT
Processo: 1003543-16.2022.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003543-16.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[RAFAELA FERNANDES VILAS BOAS - CPF: 019.547.271-35 (APELANTE), WEVERSON BENEVIDES DE REZENDE - CPF: 902.623.871-15 (APELANTE), FERNANDO FERNANDES FIDELIS - CPF: 049.446.951-01 (ADVOGADO), HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 883.894.641-87 (ADVOGADO), ANDERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 000.909.771-65 (APELANTE), ODAIR ALMEIDA RISSATO - CPF: 064.416.821-84 (APELANTE), PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), JACKELINE TORTORELLI DA SILVA MOREIRA - CPF: 042.333.511-10 (APELANTE), NANDA LUZ SOARES QUADROS - CPF: 023.088.591-80 (ADVOGADO), DEBORA DE OLIVEIRA ANDRADE - CPF: 688.808.801-44 (ADVOGADO), VIVIAM CARLA IGNACIO VIEIRA - CPF: 939.048.351-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO (VÍTIMA), ANDRE DE SOUZA MARSHALL - CPF: 036.507.271-02 (ASSISTENTE), RENATA SILVA DE MAGALHAES - CPF: 012.424.721-00 (ASSISTENTE), RUBENS OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 667.198.521-91 (ASSISTENTE), JOVALDIR DE JESUS - CPF: 288.078.392-53 (ASSISTENTE), RUBSON NUNES MARQUES - CPF: 012.870.501-90 (ASSISTENTE), CLAYTON DE BARROS LENTES - CPF: 021.037.521-39 (ASSISTENTE), JULIO CESAR ALVES DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 776.791.051-20 (ASSISTENTE), ALISON CARLOS DOS SANTOS BARBOSA (ASSISTENTE), LUCIANA ROSA FLUCH DA SILVA (ASSISTENTE), MARCOS TORRES VIEIRA - CPF: 826.642.859-04 (APELANTE), ALEXANDRE BORGES SANTOS - CPF: 002.935.351-32 (ADVOGADO), ADALBERTO JOSE DE MACEDO JUNIOR - CPF: 019.547.281-07 (APELANTE), ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO), FELLIPE RIBEIRO registrado(a) civilmente como FELLIPE RIBEIRO - CPF: 731.610.121-00 (APELANTE), LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA NEVES - CPF: 861.609.581-00 (ADVOGADO), ELEANDRO LIMA DA SILVA - CPF: 019.889.411-21 (APELANTE), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), EVERTON DE MOURA ALVES RODRIGUES - CPF: 006.576.981-30 (APELANTE), RONAN GABRIEL DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 063.813.251-78 (APELANTE), CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES - CPF: 811.729.901-15 (ADVOGADO), FERNANDA DE LIMA CHAVES - CPF: 018.505.661-00 (ADVOGADO), JOSE AUGUSTO CASSIANO JUNIOR - CPF: 048.367.131-29 (TERCEIRO INTERESSADO), JOCINEI DE OLIVEIRA - CPF: 993.614.771-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS MARCELO COELHO MONCAO - CPF: 071.451.541-88 (TERCEIRO INTERESSADO), ONEILSON RAMOS DOS SANTOS - CPF: 042.106.511-76 (TERCEIRO INTERESSADO), HARYADILA LORRAYNE MENDONCA FERREIRA - CPF: 060.073.081-62 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 000.909.771-65 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO ERIFE DA SILVA ROJAS - CPF: 057.560.501-40 (TERCEIRO INTERESSADO), EWERTHON LUIS DA COSTA SILVA - CPF: 061.901.301-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONY CORREA NASCIMENTO - CPF: 039.314.541-77 (TERCEIRO INTERESSADO), KENALDY ARRUDA DE SOUZA - CPF: 032.224.321-12 (TERCEIRO INTERESSADO), LUDMILA MORGANA FERREIRA DOS REIS - CPF: 080.575.891-75 (TERCEIRO INTERESSADO), ARMANDO LOBO MOREIRA - CPF: 318.381.701-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JARDIEL OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 089.443.794-16 (ADVOGADO), LAIS GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 134.152.376-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVIDOS OS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelações defensivas. Organização criminosa (art. 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/2013) voltada à prática reiterada de furtos, receptações, adulterações de sinais identificadores de veículos e comércio clandestino de peças de motocicletas. Sentença condenatória. 1. Pleitos absolutórios. Alegada insuficiência probatória. Inocorrência. Materialidade e autoria comprovadas por interceptações telefônicas idôneas, relatórios técnicos e depoimentos policiais colhidos em juízo, harmônicos entre si. Enunciado Orientativo n. 8 do TJMT. Estrutura criminosa. Organização complexa, estável e permanente, com divisão de tarefas e núcleos especializados em cada etapa da cadeia delitiva. 2. Desclassificação. Pedido de desclassificação para associação criminosa ou para o crime de receptação. Inviabilidade. Configuração típica de organização criminosa, com atuação reiterada e profissional e finalidade específica de obtenção de vantagem econômica. 3. Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). Inaplicabilidade. Pleito formulado apenas em grau recursal. Preclusão consumativa. Ausência dos requisitos objetivos e subjetivos. Vedação legal. 4. Dosimetria da pena. Pena-base. Exasperação fundamentada nas circunstâncias desfavoráveis do crime. Ausência de direito subjetivo à adoção de fração fixa de aumento. Enunciado Orientativo n. 39 do TJMT. Reincidência. Agravante corretamente aplicada. Pena de multa. Sanção cumulativa e obrigatória. Quantificação proporcional à pena privativa de liberdade. Enunciado Orientativo n. 33 do TJMT. Regime inicial. Manutenção dos regimes iniciais de cumprimento da pena. Circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência que autorizam a fixação de regime mais gravoso. Substituição da pena. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Requisitos legais não atendidos. 5. Perdimento de bens. Origem ilícita demonstrada. Restituição inviável. 6. Prisão preventiva. Prisão preventiva de um dos apelantes mantida ante a necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Recursos desprovidos.

I. Caso em exame

1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus pela prática do delito previsto no artigo 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa), com penas individualizadas entre 3 anos e 9 meses e 5 anos e 3 meses de reclusão, a serem cumpridas em regimes aberto, semiaberto ou fechado, conforme o caso, além de pena de multa. A denúncia narra que, com base em interceptações telefônicas regularmente autorizadas, ao menos 22 agentes integravam grupo estruturalmente ordenado, com nítida divisão de tarefas (furtos, adulterações, falsificação de placas, receptação e revenda de veículos e peças), atuação está corroborada por relatórios técnicos da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos Automotores (DERFVA), extrações forenses realizadas pela Perícia Oficial e Identificação Técnica (POLITEC), depoimentos colhidos em juízo e demais documentos juntados aos autos.

2. As defesas, em síntese, requerem: (i) absolvições por insuficiência probatória e/ou atipicidade da conduta; (ii) desclassificação para o crime de associação criminosa; (iii) alteração da capitulação para o delito de receptação; (iv) reconhecimento da possibilidade de Acordo de Não Persecução Penal, com remessa dos autos ao Ministério Público; (v) revisão da dosimetria (redução da pena-base, das frações de exasperação e afastamento ou diminuição da multa); (vi) abrandamento dos regimes iniciais de cumprimento de pena; (vii) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; (viii) restituição dos bens apreendidos; e (ix) concessão do direito de recorrer em liberdade, com revogação da prisão preventiva.

II. Questões em discussão

3.
Há cinco questões em discussão: (i) verificar se o conjunto fático-probatório (relatórios técnicos, extrações de dados, interceptações telefônicas regularmente autorizadas e depoimentos policiais prestados em juízo) é suficiente para comprovar a integração estável e permanente dos apelantes à organização criminosa descrita no artigo 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/2013; (ii) apreciar os pleitos de remessa dos autos ao Ministério Público para eventual oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal, examinando a ocorrência de preclusão consumativa e o preenchimento dos requisitos legais; (iii) reexaminar a dosimetria das penas (manutenção da pena-base acima do mínimo legal em razão de circunstâncias concretas, incidência de agravantes, fixação da multa, regimes iniciais de cumprimento da reprimenda e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos); (iv) decidir sobre a possibilidade de restituição dos bens apreendidos; e (v) analisar a necessidade de manutenção da prisão preventiva e o direito de recorrer em liberdade.

III. Razões de decidir

4. A materialidade e a autoria decorrem de conjunto probatório harmônico, composto por relatórios do núcleo de inteligência da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos Automotores (DERFVA), laudos da Perícia Oficial e Identificação Técnica (POLITEC), interceptações telefônicas regularmente autorizadas, documentos e bens apreendidos, além de depoimentos policiais colhidos em juízo sob contraditório. Em exame global, tais elementos evidenciam organização criminosa estável, com mais de quatro integrantes, divisão de tarefas entre núcleos operacionais e finalidade de obtenção de vantagem econômica mediante reiteração de crimes patrimoniais com pena máxima superior a quatro anos.

5. Os depoimentos dos policiais que atuaram na investigação são idôneos para fundamentar a condenação quando coerentes com as demais provas, em conformidade com o Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT. As interceptações telefônicas e quebras de dados foram autorizadas por decisões judiciais fundamentadas, em observância à Lei n. 9.296/1996, sem prova de violação à cadeia de custódia. As conversas interceptadas, em linguagem cifrada, revelam ciência da origem ilícita dos bens e a atuação articulada dos membros na prática de furtos, adulterações, falsificações de placas e comercialização dos produtos do crime.

6. O delito do artigo 2o da Lei n. 12.850/2013 é de natureza formal, dispensando a demonstração de que cada integrante tenha praticado todos os delitos-fim, bastando a prova da integração estável e consciente à estrutura criminosa. No caso, restou demonstrada organização criminosa estruturalmente ordenada, com mais de quatro pessoas e nítida divisão de tarefas em núcleos especializados responsáveis pelos furtos, adulterações de sinais identificadores, receptação, comercialização e divulgação de veículos e peças.

7. Mostra-se inviável a desclassificação para associação criminosa (art. 288 do CP), pois a complexidade da estrutura, a divisão funcional, o número de integrantes e a amplitude das ações transcendem o desvalor jurídico do tipo associativo simples.

8. Também não procede o pedido de readequação típica para o crime de receptação (art. 180 do CP), porquanto as receptações não ocorreram de forma episódica ou isolada, mas inseridas em contexto de organização criminosa estável e estruturada, com divisão de tarefas e finalidade de obter lucro com a prática reiterada de crimes patrimoniais.

9. O pedido de remessa dos autos ao Ministério Público para análise de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) é inadmissível. A questão não foi suscitada oportunamente, operando-se a preclusão; incidem, ademais, as vedações do artigo 28-A, § 2o, do Código de Processo Penal, diante da habitualidade delitiva e de benefício recente de suspensão condicional do processo a um dos corréus; e não se vislumbra que o acordo seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. De toda forma, trata-se de faculdade do Ministério Público, condicionada ao preenchimento cumulativo de requisitos não demonstrados no caso.

10. Mantêm-se as penas-base acima do mínimo legal, pois lastreadas em circunstâncias concretas que excedem o tipo: organização altamente estruturada, nítida divisão de tarefas, grande número de denunciados, reiteração das condutas e relevante lesividade social. O acréscimo de 1 ano e 6 meses mostra-se proporcional e individualizado, inexistindo direito subjetivo a fração aritmética fixa, cabendo ao julgador ajustar a reprimenda dentro dos limites legais, em discricionariedade vinculada, conforme o Enunciado Orientativo n. 39 do TJMT e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

11. A alegação de
bis in idem
na valoração de antecedentes e reincidência não procede. Na primeira fase, o juízo apenas registrou a existência de execução penal em curso, expressamente afastando sua consideração como maus antecedentes, reservando tal dado para incidir exclusivamente como agravante de reincidência na segunda fase da dosimetria, sem dupla valoração.

12. A pena de multa, de imposição cumulativa e obrigatória, foi fixada de forma proporcional à pena privativa de liberdade, observados, quando cabível, o mínimo legal quanto ao número de dias-multa e ao valor unitário, em consonância com o Enunciado Orientativo n. 33 do TJMT. Eventual alegação de hipossuficiência deve ser apreciada na execução penal, não sendo causa para afastamento ou redução da multa na sentença.

13. Os regimes iniciais de cumprimento de pena devem ser mantidos, nos termos do artigo 33 do Código Penal, consideradas a quantidade de pena e as circunstâncias judiciais desfavoráveis. Para os réus reincidentes, o regime mais gravoso é juridicamente adequado e proporcional.

14. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível porque: (i) as reprimendas superam o limite de 4 anos (art. 44, I, do CP); (ii) a reincidência, quando presente, obsta o benefício (art. 44, II, do CP); e (iii) as circunstâncias judiciais desfavoráveis indicam que a medida não seria suficiente nem adequada à prevenção e à reprovação do delito (art. 44, III, do CP).

15. A restituição dos bens apreendidos deve ser indeferida, ausente prova inequívoca de origem lícita, subsistindo o interesse na apreensão e na sujeição ao perdimento, nos termos dos artigos 118 a 120 do Código de Processo Penal. Mantém-se o perdimento dos veículos e demais itens, com fundamento nos artigos 91, II, “b”, e 91-A do Código Penal, diante da comprovação de que foram adquiridos com recursos da atividade criminosa ou utilizados como instrumentos de sua prática, em contraste com a capacidade econômica declarada e a movimentação financeira apurada.

16. A prisão preventiva de um dos apelantes deve ser preservada, em razão de fundamentos concretos: garantia da ordem pública, integração em organização criminosa de elevada periculosidade, reincidência, risco de reiteração delitiva e histórico de evasão durante o processo, revelando necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. Quanto aos demais, mantém-se o direito de recorrer em liberdade, já reconhecido na sentença, inexistindo fato novo que autorize a revogação dessa condição.

IV. Dispositivo e teses

17. Apelações conhecidas e desprovidas. Pedidos absolutórios negados. Desclassificações afastadas. ANPP não conhecido por preclusão e, de toda forma, reputado incabível. Dosimetrias mantidas. Penas de multa preservadas. Regimes iniciais inalterados. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos indeferida. Perdimento de bens confirmado. Prisão preventiva mantida em relação a um apelante.

Teses de julgamento
: “1. Configura o crime de organização criminosa a associação de quatro ou mais pessoas, estruturalmente ordenada, com divisão de tarefas, estabilidade e permanência, voltada à obtenção de vantagem mediante a prática de infrações penais cuja pena máxima seja superior a quatro anos. 2. Depoimentos de policiais colhidos sob o crivo do contraditório, quando harmônicos com as demais provas e com interceptações telefônicas regularmente autorizadas, constituem meios idôneos para embasar a condenação. 3. A valoração negativa das circunstâncias do crime, com fundamento em elementos concretos que extrapolam os limites do tipo penal, autoriza a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, inexistindo direito subjetivo às frações de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo). 4. O Acordo de Não Persecução Penal sujeita-se à preclusão consumativa e às vedações do artigo 28-A do Código de Processo Penal, não constituindo direito subjetivo do investigado ou acusado”.

____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988: art. 5o,
caput
, incs. LIV, LV e LVII; art. 93, inc. IX; CPP: art. 28-A,
caput
, § 2o, incs. II e III, e § 14; arts. 118, 119, 120, 312 e 386, incs. II, V e VII; CP: art. 13; art. 33, § 2o, als. “a”, “b” e “c”, e § 3o; art. 44, incs. I, II e III; arts. 49, 59, 68, 91, inc. II, al. “b”, 91-A, 155, § 4o, 180, § 1o, e 311; Lei n. 12.850/2013: art. 1o, § 1o; art. 2o,
caput
; Lei n. 9.296/1996: arts. 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC n. 108.049/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 19.3.2013; STJ, AgRg no HC n. 851.355/RJ, Rel.a Min.a Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 26.9.2023; STJ, AgRg no RHC n. 190.912/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.2.2024; STJ, AgRg no HC n. 771.217/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 24.6.2024; STJ, AgRg na TutPrv no AREsp n. 2.508.526/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 3.12.2024; STJ, AgRg no REsp n. 2.107.906/PE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14.5.2025; TJMT, Enunciado Orientativo n. 8, Turma de Câmaras Criminais Reunidas; TJMT, Enunciado Orientativo n. 33, Turma de Câmaras Criminais Reunidas; TJMT, Enunciado Orientativo n. 39, Turma de Câmaras Criminais Reunidas; TJMT, ApCrim n. 0005292-42.2018.8.11.0037, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 28.10.2022; TJMT, ApCrim n. 0000501-28.2016.8.11.0028, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 19.5.2023; TJMT, ApCrim n. 1000898-95.2022.8.11.9005, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 19.10.2023; TJMT, ApCrim n. 1015359-58.2023.8.11.0042, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 5.11.2024; TJMT, ApCrim n. 1000518-11.2021.8.11.0048, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 14.11.2024; TJMT, ApCrim n. 1002496-24.2020.8.11.0059, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, j. 18.2.2025; TJMT, ApCrim n. 1014847-46.2021.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 30.4.2025; TJMT, Apelação n. 1005064-25.2024.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 12.6.2025; TJMT, ApCrim n. 1013642-45.2022.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 5.9.2025; TJMT, ApCrim n. 1004212-57.2020.8.11.0004, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 5.9.2025; TJMT, HC n. 1027190-64.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 26.9.2025; TJMT, ApCrim n. 1000895-21.2021.8.11.0035, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 26.9.2025; TJMT, ApCrim n. 1006003-39.2023.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 3.10.2025; TJMT, ApCrim n. 1000227-14.2025.8.11.0034, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 18.10.2025; TJMT, ApCrim n. 0002129-75.2019.8.11.0051, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara Criminal, j. 14.11.2025; TJMT, ApCrim n. 1006259-45.2024.8.11.0042, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 12.11.2025; TJMG, ApCrim n. 1.0024.12.184185-2/001, Rel. Des. Catta Preta, Segunda Câmara Criminal, j. 12.2.2014.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
Anderson Santos da Silva
e
Weverson Benevides de Rezende
;
Rafaela Fernandes Vilas Boas
;
Jackeline Tortorelli da Silva
;
Odair Almeida Rissato
;
Marcos Torres Vieira
;
Eleandro Lima da Silva
;
Adalberto José de Macedo Júnior
;
Everton de Moura Alves Rodrigues
;
Ronan Gabriel da Silva Oliveira
; e
Fellipe Ribeiro
, contra sentença proferida pelo Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a denúncia para condená-los pela prática do crime previsto no artigo 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa).

Foram fixadas as seguintes reprimendas:

•
Anderson Santos da Silva
: 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no valor mínimo;

•
Weverson Benevides de Rezende
: 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no valor mínimo;

•
Rafaela Fernandes Vilas Boas
: 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no valor mínimo;

•
Jackeline Tortorelli da Silva
:
4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no valor mínimo;

•
Odair Almeida Rissato
: 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no valor mínimo;

•
Marcos Torres Vieira
: 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, no valor mínimo;

•
Eleandro Lima da Silva
: 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no valor mínimo;

•
Adalberto José de Macedo Júnior
: 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no valor mínimo;

•
Everton de Moura Alves Rodrigues
: 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no valor mínimo;

•
Ronan Gabriel da Silva Oliveira
: 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no valor mínimo;

•
Fellipe Ribeiro
: 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no valor mínimo (Id. n. 275132590).

Em suas razões, a defesa de
Anderson Santos da Silva
e
Weverson Benevides de Rezende
pleiteia absolvição, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, sustentando ausência de provas de vínculo com a organização criminosa ou de auxílio prestado a outros integrantes. Alegam que as únicas testemunhas ouvidas foram policiais que acompanharam interceptações telefônicas, não havendo outros meios de prova. Argumentam, ainda, que a interceptação telefônica não seria idônea para comprovar a prática delitiva, por ter sido produzida unilateralmente, sem contraditório (Id. n. 275132611).

A defesa de
Rafaela Fernandes Vilas Boas
também requer absolvição, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Afirma que não restou demonstrado seu vínculo com a organização criminosa, destacando a fragilidade dos testemunhos policiais e a interceptação telefônica, por si só, não seria meio idôneo para comprovar a prática delitiva (Id. n. 275132729).

A defesa de
Jackeline Tortorelli da Silva
requer: (i) o redimensionamento da pena-base, com aplicação da fração de 1/8 ou 1/6 para a exasperação; (ii) o afastamento ou, subsidiariamente, a redução da pena de multa, em razão de sua alegada condição de hipossuficiência econômica; (iii) a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena; (iv) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e (v) suspensão do início de cumprimento de pena até o julgamento do recurso (Id. n. 275132740).

A defesa de
Odair Almeida Rissato
requer: (i) a absolvição da imputação do crime de organização criminosa, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, por alegada insuficiência probatória; (ii) subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base, com aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto) na exasperação; (iii) afastar ou reduzir a pena de multa; (iv) a fixação do regime aberto para início de cumprimento da pena; (v) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e (vi) a restituição do veículo Toyota/Corolla, placa NUB2H33 (Id. n. 275132745).

A defesa de
Marcos Torres Vieira
requer: (i) a absolvição da imputação do crime de organização criminosa, com fundamento no artigo 386, incisos II, V e VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de insuficiência probatória; (ii) subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena, com fixação da pena-base no mínimo legal e exclusão da suposta valoração em duplicidade da reincidência; (iii) a fixação do regime inicial semiaberto; (iv) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; e (v) o reconhecimento do direito de recorrer em liberdade (Id. n. 279898862).

A defesa de
Eleandro Lima da Silva
requer: (i) a absolvição quanto ao crime de organização criminosa (art. 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/2013), com fundamento no art. 386, incisos III, V e VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de insuficiência probatória e atipicidade da conduta; (ii) subsidiariamente, a determinação do retorno dos autos à instância de origem para oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP); (iii) a restituição dos bens e valores apreendidos; (iv) a redução da pena-base ao mínimo legal; (v) a aplicação da detração penal, com a consequente modificação do regime inicial de cumprimento da pena; e (vi) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (Id. n. 280047878).

A defesa de
Adalberto José de Macedo Júnior
requer: (i) a absolvição da imputação do crime de organização criminosa (art. 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/2013), com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de insuficiência probatória e, subsidiariamente, (ii) a desclassificação da conduta para o delito de associação criminosa (Id. n. 280220391).

A defesa de
Everton de

Moura Alves Rodrigues
requer: (i) a absolvição quanto ao crime de organização criminosa (art. 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/2013), com fundamento no artigo 386, incisos III, V e VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de insuficiência probatória e atipicidade da conduta; (ii) subsidiariamente, a determinação de retorno dos autos à instância de origem para oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP); (iii) a modificação da capitulação jurídica para o crime de receptação; (iv) a restituição dos bens apreendidos (motocicleta
Suzuki Yes
e veículo
Fiat Strada
, placas NUE6E69/MT); (v) a redução da pena-base ao mínimo legal; (vi) a alteração do regime prisional; e (vii) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (Id. n. 280821863).

A defesa de
Ronan Gabriel da Silva Oliveira
requer: (i) a absolvição quanto ao crime de organização criminosa (art. 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/2013), sob o argumento de atipicidade da conduta e insuficiência probatória; (ii) subsidiariamente, o reconhecimento de atenuante genérica pela ausência de antecedentes criminais; (iii) a redução da pena-base; (iv) a fixação do regime inicial aberto; e (v) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (Id. n. 281692865).

A defesa de
Fellipe Ribeiro
requer: (i) a absolvição quanto ao crime de organização criminosa (art. 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/2013), com fundamento no artigo 386, incisos V ou VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de insuficiência probatória; (ii) subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal e a alteração do regime inicial para aberto; e (iii) o pré-questionamento dos seguintes dispositivos legais: artigo 5o,
caput
, e incisos LIV, LV e LVII, bem como artigo 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, além do artigo 13 do Código Penal e do artigo 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal (Id. n. 285582351).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento de todos os apelos (Ids. n. 275132723; 275132737; 275132748; 275132751;

290803390; 291205856;

290803386;

291205854;

291205850; 291185398.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Dr. João Augusto Veras Gadelha, opinou pelo desprovimento integral dos recursos, sintetizando seu entendimento nos seguintes termos:

“
Apelação Criminal:
Organização criminosa -
Irresignações defensivas
:
1.
Pleitos absolutórios. – Requestada absolvição do crime organização criminosa em prol de todos os recorrentes (art. 2o, §4o, da Lei 12.850/13), em observância aos princípios da presunção de inocência e
in dubio pro reo
, sob o argumento da inexistência de provas aptas a ensejar a condenação, bem como da inexistência de provas aptas a evidenciar a estabilidade e permanência exigidas para configuração do delito. –
Inadmissibilidade
– Materialidade e autoria devidamente comprovadas – A prática do crime em questão por parte dos apelantes restou assaz comprovada, diante do robusto conjunto probatório carreado aos autos, em especial pela extração de dados em aparelhos celulares, roboradas pela demais provas angariadas nos autos durante a
persecutio criminis
. –
2.
Pretendida aplicação, de forma retroativa, do instituto despenalizador do acordo de não persecução penal (ANPP), em prol de
Eleandro
e
Everton
. – Impossibilidade – Mister se faz gizar que o acordo de não persecução penal é inaplicável ao caso, face ao não preenchimento do requisito constante do inc. II do §2o do art. 28-A da Lei de Ritos Penais, eis que o apelante
Everton de Moura
já havia sido agraciado pela suspensão condicional do processo, nos autos de no. 1006932-43.2021.8.11.0042, por outro lado, em relação ao apelante
Eleandro Lima
, a medida não seria suficiente para reprovação e prevenção de crime. –
3.
Pena-base no mínimo legal. as defesas dos recorrentes
Odair Almeida, Jackeline Tortorelli, Eleandro Lima, Everton de Moura, Ronan Gabriel e Marcos Torres
, propugnam pela aplicação da pena-basilar no mínimo previsto na legislação vigente, sob o argumento de que o vetor culpabilidade não deve militar em desfavor, bem como a fração utilizada restou desproporcional. –
Inocorrência
– Denota-se que a culpabilidade exacerbada das condutas perpetradas pelos apelantes está plenamente evidenciada, conforme fundamentado pelo magistrado de instância primeva, porquanto a implicada integra organização criminosa com a prática voltada para os crimes de furto e receptação, alimentando a prática do comercio ilegais de peças, resultando em um enorme prejuízo as vítimas, revelando a maior necessidade de reprovação da conduta praticada pelos insurgentes, que refoge à previsão standard do tipo penal, autorizando o desvalor da vetorial em comento. –
4.
Pretendida a restituição dos bens apreendidos dos apelantes
Odair Almeida, Eleandro Lima
e
Everton de Moura
–
Inviabilidade
– No presente caso, ficou evidenciado que os veículos em questão eram utilizados para a prática de delitos pela organização criminosa. Nesse diapasão, mister salientar que os apelantes foram condenados pela prática do delito que lhes fora imputado, em razão da empreitada criminosa estar comprovadamente configurada, como bem demonstrado na sentença constante do processo-crime. –
5.
Da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em prol de
Odair Almeida, Jackeline Tortorelli
e
Eleandro Lima
–
Não acolhimento
– No caso em comento, não se pode cogitar a aplicação da benesse, pois o requisito objetivo não restou preenchido, eis que a pena definitiva foi estabelecida em patamar superior a 04 (quatro) anos de reclusão. –
6.
Almejada alteração do regime inicial de cumprimento da pena em prol de
Marcos Torres
–
Inacolhimento
– Convém frisar, outrossim, que apesar de a pena ter sido fixada em patamar superior a 04 (quatro) anos e inferior a 08 (oito) anos de reclusão, o regime inicial fechado fora fixado com supedâneo no critério previsto no art. 33, § 2o, do CP, em razão da reincidência do revisionando. –
O parecer é pelo desprovimento dos apelos interpostos, mantendo-se incólume a sentença hostilizada
” (Id. n. 301167351).

É o relatório.

Ao douto Revisor.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço dos apelos.

Narra a peça acusatória que, em data não especificada, mas ocorrida há mais de 4 (quatro) anos, nesta Capital, os denunciados Oneilson Ramos dos Santos, Hariadyla Lorrayne Mendonça Ferreira, Ludmila Morgana Ferreira dos Reis, Anderson Santos da Silva (vulgo “Jacaré”), Fernando Erife da Silva Rojas (vulgo “Branco”), Marcos Marcelo Coelho Monção (vulgo “Marcelinho”), Adalberto José de Macedo Júnior (vulgo “Betinho”), Rafaela Fernandes Vilas Boas (vulgo “Sapatão”), Ewerthon Luis da Costa Silva, Antony Correa Nascimento, Jocinei de Oliveira (vulgo “Tio”), Ronan Gabriel da Silva Oliveira, Fellipe Ribeiro, Odair Almeida Rissato, José Augusto Cassiano Júnior (vulgo “Gordão”), Kenaldy Arruda de Souza, Jackeline Tortorelli da Silva, Armando Lobo Moreira, Eleandro Lima da Silva (vulgo “Careca”), Weverson Benevides de Rezende (vulgo “Lagartixa” ou “Mano Lagarto”), Everton de Moura Alves Rodrigues (vulgo “Saci”) e Marcos Torres Vieira (vulgo “Marquinhos Xtreme”) promovem e integram, pessoalmente, organização criminosa especializada no roubo, furto, desmanche, adulteração de sinal identificador e receptação de veículos e peças.

O contexto fático foi assim delineado na denúncia:

“(...) Extrai-se dos autos que, após apuração dos crimes de furto qualificado e adulteração de sinal identificador de veículo no inquérito policial 311/2020/DERRFVA, a autoridade policial identificou Kenaldy Arruda de Sousa, um dos responsáveis pela confecção e adulteração das identificações falsas dos veículos furtados/receptados (placas).

Nessa esteira, foi representada e deferida a interceptação telefônica de Kenaldy, nos autos 1005479-47.2020.8.11.0042, sendo o período interceptado entre 05/01/2021 a 19/01/2021.

Após as interceptações, foi constatado que Kenaldy mantinha contato com Oneilson Ramos dos Santos, pessoa com quem articulava a adulteração de sinal identificador e falsificação de documentos públicos (relatório de interceptação 017/2020 - id. 79472070 - Pág. 12, volume I). Em continuidade, constatou-se que Oneilson mantinha contato com várias pessoas que praticavam as mesmas condutas delitivas que ele, incluindo Marcos Torres Vieira, proprietário da empresa XTREME Motos, pessoa para quem havia trabalhado na filial de Várzea Grande.

Posteriormente, a autoridade policial pleiteou a decretação das prisões temporárias; busca e apreensão; e a quebra de sigilo de dados telemáticos contidos nos aparelhos eletrônicos e celulares apreendidos de Kenaldy Arruda de Souza e Oneilson Ramos dos Santos (autos 1005479-47.2020.8.11.0042).

Realizada a oitiva de Kenaldy (oitiva anexa), ele confessou a falsificação de placas, alegando que comprava as placas falsificadas de Luziano e as revendia, ganhando 100% em cima do valor. Ademais, indicou algumas pessoas para quem realizou falsificações, destacando que Oneilson vendia motocicletas furtadas e que já havia confeccionado placas falsas para ele.

Já Oneilson declarou que, na função de mecânico, trabalhou em empresas como Atacadão Motos (2019/2020) e XTREME. Ademais, afirmou conhecer Kenaldy e que ele confecciona placas falsificadas, cobrando o valor R$350,00 (trezentos e cinquenta reais) por cada. Por fim, recusou-se a informar se a empresa XTREME falsificava placas, receptava e adulterava peças, a fim de resguardar sua integridade física.

Realizadas investigações no inquérito n.o 51/2021 (ainda em andamento), os policiais constataram que Oneilson não só adulterava e receptava os veículos, mas supostamente participava dos furtos das motocicletas, em conjunto com terceiros.

A partir daí, deferida a quebra de sigilo de dados telefônicos de Oneilson, constatou-se que, por diversas vezes, a pessoa com apelido ‘Saci’, qualificado como Everton de Moura Rodrigues, proprietário da empresa Americana Motos, era mencionado como receptador de veículos e peças. Nesse sentido, foi realizado pelos policiais o cruzamento de informações e antecedentes criminais, ocasião em que se chegou até a pessoa de Eleandro Lima da Silva, colhendo-se informações quanto ao núcleo criminoso II.

Após a analisar a quebra de sigilo do aparelho celular de Eleandro Lima, compartilhada com este feito, bem como a quebra de sigilo de Oneilson, chegou-se ao receptador de peças Marcos Torres, da empresa XTREME MOTOS (...)” (Id. n. 275131842, de 31.5.2023).

Com base nesses fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia contra os vinte e dois identificados como incursos nas sanções do artigo 2o da Lei n. 12.850/2013.

Posteriormente, houve desmembramento do processo em relação a José Augusto Cassiano Júnior, Marcos Marcelo Coelho Monção e Jocinei de Oliveira, não encontrados para citação (Id. n. 275132313).

Encerrada a instrução, sobreveio sentença condenatória, que reconheceu a prática do delito previsto no artigo 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/2013 (Id. n. 275132590).

Cumpre destacar que o tipo penal em exame encontra previsão no artigo 2o da Lei n. 12.850/2013:

“Art. 2o Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas”.

O conceito de organização criminosa é definido pelo § 1o do artigo 1o da mesma lei:

“§ 1o Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional”.

No caso em exame, a materialidade e a autoria delitivas foram comprovadas por um conjunto robusto de elementos: Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório n. 2022.8.28879 e 2023.8.82306 de Kenaldy Arruda de Souza (Ids. n. 275131874 e 275131876); Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório n. 275131873 e 2023.8.82234 de Oneilson Ramos dos Santos (Ids. n. 275131873 e 275131875); Relatório Técnico n. 22/2022-NI/DERFVA/PJC (Id. n. 275131852); Relatório Técnico n. 75/2022 – Análise Extração de Mídia (Id. n. 275131851); Relatório Técnico n. 67/2022-NI/DERFVA/PJC (Id. n. 275131850); Relatório Técnico n. 92/2022-NI/DERFVA/PJC (Id. n. 275131849); Relatório Técnico n. 29/2023 – Análise de Relatório de Inteligência Financeira (Id. n. 275131848); Relatório Técnico n. 74-1/2022-NI/DERFVA/PJC (Id. n. 275131844); Relatório Técnico n. 74-2/2022-NI/DERFVA/PJC (Id. n. 275131845); Relatório Técnico n. 74-3/2022-NI/DERFVA/PJC (Id. n. 275131846); Relatório Técnico n. 74-4/2022-NI/DERFVA/PJC (Id. n. 275131847); Relatório Técnico n. 17/2020-NI/DERFVA/PJC (Id. n. 275131843); além dos depoimentos testemunhais colhidos em juízo e das demais provas documentais juntadas aos autos.

I. Apelação de Anderson Santos da Silva e Weverson Benevides de Rezende

A pretensão recursal dos apelantes Anderson Santos e Weverson Benevides consiste na reforma da sentença para absolvê-los da imputação do crime de organização criminosa (art. 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/2013), sob o argumento de insuficiência probatória. Todavia, após detida análise dos autos, verifica-se que as alegações defensivas não merecem acolhimento.

O apelante Anderson Santos da Silva, revel e não ouvido em juízo (ata de audiência de Id. n. 154120883), teve sua participação comprovada nas atividades ilícitas desenvolvidas pela organização criminosa. As provas coligidas evidenciam que ele integrava o núcleo operacional do grupo, atuando diretamente na execução de furtos, falsificações e receptações, sempre em articulação com o corréu Oneilson e demais membros da associação.

Conforme se extrai do Relatório Técnico n. 74-2/2022-NI/DERFVA, o apelante, enquanto aguardava atendimento médico para sua filha no Posto de Saúde da Família do Residencial Coxipó, enviou a Oneilson uma fotografia indicando o local em que se encontrava. Em seguida, remeteu outra imagem, desta vez de uma motocicleta Honda/Biz estacionada nas dependências da unidade de saúde, com o claro propósito de acionar seus comparsas para que se deslocassem até o local e efetuassem o furto do veículo (Id. n. 275131845, pp. 34-42).

Além disso, manteve reiterados contatos com Oneilson para a prática de furtos qualificados, adulteração de sinais identificadores e receptação, demonstrando plena integração à estrutura criminosa.

O Delegado de Polícia Gustavo Garcia Francisco, em seu depoimento judicial, confirmou a participação de Anderson Santos da Silva na organização criminosa, destacando que o recorrente integrava o núcleo operacional do grupo, sendo responsável por “subtrair as motos, chave micha e às vezes jogando a moto dentro da carroceria do carro do ONEILSON”, consoante registrado nos memoriais apresentados pelo Ministério Público (Id. n. 275132486, p. 88).

O apelante Weverson Benevides de Rezende, embora tenha negado os fatos em interrogatório judicial (Ids. n. 275132470, 275132471, 275132472), teve sua participação amplamente comprovada pelas provas dos autos.

De acordo com o Relatório Técnico n. 92/2022-NI/DERFVA/PJC, Weverson mantinha diálogos com outros corréus - Eleandro e Everton -, sobre a venda de bloqueadores, utilizados para evitar a localização de veículos furtados, além de envolver-se em transações ilícitas de motocicletas. Tais condutas demonstram seu relevante papel no núcleo logístico da organização, responsável por ocultar e comercializar os produtos do crime (Id. n. 275131849, pp. 48-92 e 117-133).

O Delegado Gustavo Garcia Francisco também confirmou sua participação, destacando que o recorrente “tinha controle sobre adolescentes”, como Ezequiel, que efetivamente realizavam os furtos e que “movimentavam” grande número de motocicletas, fomentando a atuação dos menores e detendo o “domínio total dos fatos” (Id. n. 275132486, p. 92).

Os elementos colhidos ao longo da instrução evidenciam que os apelantes integravam organização criminosa estruturalmente ordenada, composta por mais de quatro pessoas, com divisão de tarefas e finalidade específica de obter vantagem econômica mediante a prática reiterada de furtos, receptações e adulterações de sinais identificadores de veículos — preenchendo, portanto, todos os requisitos previstos no artigo 1o, § 1o, da Lei n. 12.850/2013.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já firmou entendimento no sentido de que:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA COM PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – INÉPCIA DA DENÚNCIA – INVIABILIDADE – MATÉRIA PRECLUSA – MÉRITO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA – NÃO ACOLHIMENTO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES – INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS QUE COMPROVAM A AUTORIA DOS APELANTES E A MATERIALIDADE DO CRIME – AFASTAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA – IMPERTINÊNCIA – COMPROVAÇÃO DO USO DE ARMAS DE FOGO POR DIVERSOS INTEGRANTES DO GRUPO CRIMINOSO – EFETIVA PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTES NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – DEMONSTRADA A COOPTAÇÃO DE MENORES PARA A PRÁTICA DE CRIMES – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

(...) Demonstradas a materialidade do crime e a autoria dos acusados por meio de interceptações telefônicas, relatórios policiais e depoimentos testemunhais prestados em juízo, descabe o acolhimento do pleito absolutório.

Evidenciado nos autos que o grupo criminoso é constituído por mais de quatro pessoas, possui uma estrutura hierárquica ordenada e complexa, com divisão de tarefas e cuja finalidade é a obtenção de vantagem decorrente da prática de infrações penais cujas penas são superiores a quatro anos, fica configurado o delito de constituição de organização criminosa (...)” (TJMT, ApCrim n. 0005292-42.2018.8.11.0037, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 28 de outubro de 2022; data de publicação: 28 de outubro de 2022).

Quanto à alegação defensiva de que os depoimentos dos policiais não seriam suficientes para embasar a condenação, cumpre salientar que, conforme dispõe o Enunciado Orientativo n. 8 das Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

No caso, os relatos policiais mostraram-se firmes, coerentes e convergentes com os demais elementos de convicção — em especial os relatórios técnicos e as interceptações telefônicas —, sendo plenamente aptos a fundamentar o édito condenatório.

Nesse sentido, transcreve-se precedente desta Segunda Câmara Criminal:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ART. 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS FIRMES E UNÍSSONOS, SENDO RATIFICADO EM JUÍZO – ENUNCIADO N. 08 DO TJMT – RÉU CONFESSOU O CRIME NA FASE INQUISITORIAL – VEÍCULO PROVENIENTE DE CRIME DE ROUBO, COM A PROVA DEMONSTRADA A POSSE INJUSTIFICADA DA COISA MÓVEL É LÍCITA – A ‘RECEPTION’ NÃO SE PROVA APENAS COM A CONFISSÃO DO IMPUTADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...) 2. Quanto ao uso de depoimento policial como meio de prova, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a defesa não apresentando a imprestabilidade da prova, válido será o depoimento. No caso em tela, a defesa não apresentou nenhuma justificativa plausível para invalidar o depoimento dos policiais, que inclusive, possuem fé pública e são corroboradas com as demais provas documentais.

3. E ainda, é o teor do Enunciado Orientativo n. 8 das Câmaras Criminais Reunidas do TJ/MT, o qual prevê: ‘Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal’ (...)” (TJMT, ApCrim n. 0000501-28.2016.8.11.0028, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 19 de maio de 2023; data de publicação: 19 de maio de 2023).

Quanto aos documentos de Id. n. 275132421 (Id. n. 153621854 da ação penal), que a defesa sustenta comprovar a licitude das peças negociadas por Weverson, cumpre esclarecer que, ainda que alguns bens tenham sido restituídos, os diálogos interceptados — especialmente os constantes do Relatório Técnico n. 92/2022 — revelam a efetiva prática de atos ilícitos.

Cumpre destacar o diálogo mantido entre Weverson e “Leandro Motos”, no qual ambos demonstram preocupação com a existência de um rastreador instalado em uma motocicleta Honda/Bros que estava sendo desmontada. No decorrer da conversa, o recorrente observa que o proprietário do veículo somente registrou o boletim de ocorrência porque o dispositivo de rastreamento não estava funcionando (Id. n. 275131849, pp. 62-71).

Em outro momento, Weverson enfatiza a necessidade de remover o chassi da motocicleta, afirmando que o motor poderia ser posteriormente justificado mediante a apresentação de nota fiscal de leilão, deixando evidente o intuito de ocultar a origem ilícita do bem:

“Ichi! Tá, mais eu quero saber do chassi veado! Os chassi, tirou os chassi de lá?
Motor a gente justifica com nota de leilão, essas coisas entendeu? Mais o chassi que é complicado veado!
É esse que é a questão! Cê tirou já, os ferro?” (Id. n. 275131849, p. 69) (destaquei).

Importante ressaltar que, ao contrário do sustentado pela defesa, a interceptação telefônica constitui meio de prova idôneo e legítimo, desde que autorizada por decisão judicial fundamentada e observados os requisitos legais, o que se verifica no presente caso. Ademais, as provas obtidas a partir da quebra do sigilo telefônico foram devidamente corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente pelos depoimentos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório judicial.

Diante do exposto, o conjunto probatório é robusto e harmônico, demonstrando, de forma inequívoca, que os apelantes Anderson Santos da Silva e Weverson Benevides de Rezende integravam organização criminosa estável, estruturada e com divisão de tarefas, voltada à prática de furtos, receptações e adulterações de veículos automotores, incidindo, assim, na conduta prevista no artigo 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/2013.

Em conclusão parcial, o pedido formulado pela defesa de Anderson Santos da Silva e Weverson Benevides de Rezende – absolvição – não merece acolhimento, devendo ser integralmente mantidas a condenação e a reprimenda fixadas na sentença.

II. Apelação de Rafaela Fernandes Vilas Boas

A pretensão recursal da apelante Rafaela Fernandes consiste na reforma da sentença para sua absolvição da imputação de prática do crime de organização criminosa (art. 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/2013), sob o argumento de insuficiência probatória. Contudo, após detida análise dos autos, razão não lhe assiste.

Conquanto, em juízo, tenha negado envolvimento com a organização criminosa, Rafaela Fernandes Vilas Boas, vulgo “Sapatão”, admitiu ter participado de furtos na companhia de seu irmão Adalberto José de Macedo Júnior, bem como ter vendido motocicletas ao corréu Oneilson em pelo menos duas oportunidades (Ids. n. 275132470, 275132471 e 275132472).

Segundo se depreende dos autos, a recorrente integrava organização criminosa especializada em furto, receptação e adulteração de sinais identificadores de motocicletas, atuando no núcleo operacional responsável pela subtração e comercialização dos veículos.

O Relatório Técnico n. 74-2/2022-NI/DERFVA/PJC (Id. n. 275131845, pp. 4-15) aponta que Rafaela mantinha contato frequente com o corréu Oneilson Ramos, um dos principais articuladores do grupo criminoso, sendo que seu número constava salvo no celular dele como “Motoss”, o que revela sua atuação no comércio de motocicletas furtadas.

As conversas interceptadas apontam que a apelante, juntamente com seu irmão Adalberto (“Betinho”), furtava motocicletas encomendadas por Oneilson, o qual posteriormente procedia à adulteração dos veículos para revendê-los por meio de perfis falsos em redes sociais.

Em um dos diálogos captados, Rafaela afirma realizar “checagens” junto aos órgãos de fiscalização para verificar se o veículo apresentava restrição, garantindo que “não daria peido” (isto é, problema), e chega a sugerir o preço de revenda ao corréu Oneilson:

“(...) Ela não deu BO, ela foi paga em 2009, nem emitiu documento entendeu, não dá BO eu tirei até checagem dela, aquela ali é um trem file pra vc ganhar dinheiro, vc pode bater R$1.500 que vc leva o dinheiro embora, se vc quiser já levo agora.

(...)

Não pô não vira não, que tô sabendo que essa ai não dá peido não, só pra vc ter uma ideia Felipe tá até chorando querendo essa moto, pra ele eu falei R$800, há não faz R$500 não sei o que não, eu falei não vira não, essa ai não dá BO, não dá porque a pessoa não tem papel nenhum dela, olha a checagem dela ai” (Id. n. 275131845, pp. 5).

O Delegado de Polícia Gustavo Garcia Francisco, em seu depoimento judicial, confirmou a participação da recorrente na organização criminosa, declarando que ela desempenhava papel semelhante ao de Adalberto, mantendo estreita ligação com Oneilson, com quem participou de subtrações de veículos, fato comprovado por extrações telefônicas, fotografias, degravações e flagrantes. Acrescentou que Rafaela já havia sido presa anteriormente em circunstâncias semelhantes e que também se envolvia na adulteração de veículos, participando de encomendas de lacres e consultas indevidas no sistema do Detran online para identificar motocicletas com características correspondentes às furtadas, a fim de facilitar a fraude (Id. n. 275132486, p. 89).

Tais elementos probatórios sustentam, de forma inequívoca, que a apelante integrava a organização criminosa, atuando de modo estável e permanente, com divisão de tarefas claramente definida, em conjunto com mais de quatro pessoas, visando à obtenção de vantagem econômica mediante a prática de crimes punidos com pena superior a quatro anos.

A alegação defensiva de que os depoimentos policiais seriam frágeis e de que a interceptação telefônica, isoladamente, não seria meio idôneo de prova não prospera.

Os depoimentos dos policiais que participaram das investigações são válidos e idôneos para embasar a condenação, especialmente quando em harmonia com os demais elementos de prova, como ocorre no caso em exame, conforme o Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça.

Ademais, as interceptações telefônicas foram regularmente autorizadas por decisão judicial fundamentada, em estrita observância à Lei n. 9.296/1996, constituindo meio de prova lícito e eficaz. No caso, não foram utilizadas de forma isolada, mas corroboradas por relatórios técnicos, depoimentos testemunhais e demais provas documentais, formando um conjunto probatório coeso e consistente.

Sobre o tema, vale citar precedente desta Segunda Câmara Criminal:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – OPERAÇÃO INSURGENTES – CONDENAÇÃO – RECURSOS DA DEFESA – (...) – INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS ALIADAS AOS DEPOIMENTOS DE POLICIAIS – ENUNCIADO N. 8 DO TJMT – (...) – PRELIMINARES REJEITADAS E RECURSOS DESPROVIDOS.”

(...) Descabe cogitar em absolvição quando há provas robustas nos autos que demonstram que os apelantes integram/integravam a organização criminosa denominada ‘Comando Vermelho’, especificando a atuação de cada um dentro da ‘estrutura criminosa’, notadamente por meio das interceptações telefônicas realizadas e pelos depoimentos das testemunhas prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Os depoimentos prestados por policiais que participaram das investigações, corroborados por extensos relatórios de inteligência e de interceptações telefônicas, são idôneos para comprovar a caracterização do delito capitulado no artigo 2o da Lei n. 12.850/2013, consoante dispõe o Enunciado n. 8 do TJMT (...)” (TJMT, ApCrim n. 0005377-28.2018.8.11.0037, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 14 de julho de 2023; data de julgamento: 14 de julho de 2023).

Portanto, o conjunto probatório é sólido e suficiente para demonstrar, além de qualquer dúvida razoável, que Rafaela Fernandes Vilas Boas integrava organização criminosa, nos termos do artigo 2o da Lei n. 12.850/2013, razão pela qual não há falar em absolvição por insuficiência de provas.

Em conclusão parcial, o pedido formulado pela defesa de Rafaela Fernandes Vilas Boas

– absolvição – não merece acolhimento, devendo ser integralmente mantidas a condenação e a reprimenda fixadas na sentença.

III. Apelação de
Jackeline Tortorelli da Silva

A pretensão recursal da apelante Jackeline Tortorelli consiste na reforma da sentença para: (i) redimensionar a pena-base, com aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto) na exasperação; (ii) afastar ou reduzir a pena de multa, em razão de alegada miserabilidade; (iii) fixar o regime aberto para início de cumprimento da pena; e (iv) substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Inicialmente, a defesa insurge-se contra a dosimetria da pena-base, alegando exasperação excessiva e requerendo a adoção de fração aritmética menor. Contudo, a insurgência não merece acolhida.

Para melhor compreensão, transcrevem-se trechos pertinentes da sentença:

“(...)
Do réu JACKELINE TORTORELLI DA SILVA.

Do crime previsto no art. 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/2013.

O delito apresentou
culpabilidade
normal à espécie; a ré não possui maus
antecedentes
criminais, à vista da certidão juntada aos autos; poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do agente;
o motivo
do crime restringiu-se aos limites próprios do tipo;
as circunstâncias
estão relatadas nos autos e são graves, pois se trata de organização criminosa especializada em furtos e receptação de veículos, notadamente motocicletas, destinadas, sobretudo, ao desmanche, alimentando o mercado clandestino de peças veiculares, causando enorme prejuízo às vítimas e à cadeia produtiva correlata, como seguradoras, concessionárias, oficinas, autopeças e demais empresas do ramo. Ademais, cuida-se de que grupo criminoso extremamente estruturado, com núcleos específicos de receptação e comercialização de motos e peças oriundas do crime, furtos de motocicletas, divulgação dos produtos ilícitos, fabricação de placas falsas e adulteração de sinais identificadores, frisando que, somente nestes autos, foram denunciadas 22 pessoas, deixando claro que a atuação da organização criminosa é extremamente lesiva e age com demasiada ousadia, fazendo dos furtos uma rotina, potencializando a sensação de insegurança que impera na sociedade, a justificar uma punição mais severa e a valoração negativa dessas circunstâncias; poucos elementos foram coletados a respeito da
personalidade do agente
, razão pela qual deixo de valorá-la; as
consequências
do crime foram normais à espécie; a
vítima
é toda sociedade, nada tendo a valorar.

Dessa forma, verificando-se a existência de uma circunstância judicial desfavorável à ré passível de valoração (circunstâncias),
fixo a pena base acima do mínimo legal, em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes, tampouco causas de diminuição ou aumento de pena, pelo que torno definitiva a pena da ré
em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade,
fixo a pena de multa em 15 (quinze) dias-multa
, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Fixo o
regime inicial semiaberto
para o cumprimento da pena

da condenada, com base no art. 33, §2o, alínea ‘b’, e §3o, do Código Penal, vez que a pena é superior a 04 (quatro) e não supera 08 (oito) anos.

In casu
, é descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com base no art. 44, I, do CP (...)” (Id. n. 275132590, pp. 153-155).

A dosimetria da pena é atividade complexa que requer análise individualizada das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, observando-se os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da sanção. O magistrado dispõe de discricionariedade técnica para valorar as peculiaridades do caso concreto, desde que fundamente adequadamente eventual exasperação.

No caso, o Juízo de origem valorou negativamente as circunstâncias do crime, destacando tratar-se de organização criminosa dedicada ao furto e à receptação de motocicletas, com destinação ao desmanche e abastecimento de mercado clandestino de peças, causando prejuízos significativos às vítimas e ao setor produtivo correlato. Ressaltou-se ainda o elevado grau de estruturação do grupo, com núcleos especializados em cada fase da atividade delituosa, além da denúncia de 22 envolvidos — elementos que evidenciam a gravidade concreta e a lesividade social da conduta.

Esses fundamentos revelam-se concretos e idôneos, justificando a elevação da pena-base.

Embora o Superior Tribunal de Justiça recomende, como parâmetro orientativo, a utilização da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base ou de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas, não há direito subjetivo do réu à adoção de fração fixa.

Compete ao magistrado, no exercício de seu juízo de discricionariedade vinculada, ajustar a reprimenda dentro dos limites legais, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. APLICAÇÃO DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE DO
QUANTUM
DE ACRÉSCIMO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À

FRAÇÃO ESPECÍFICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Conforme proclamado no âmbito desta Corte, a ‘fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor’ (AgRg no REsp n. 2.029.356/PE, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 20/3/2023; grifei) (...)” (STJ, AgRg no HC n. 851.355/RJ, Rel.a Min.a Laurita Vaz, Sexta Turma; data de julgamento: 26 de setembro de 2023; data de publicação: 2 de outubro de 2023).

O entendimento é reiterado pelo Enunciado Orientativo n. 39 desta Corte, segundo o qual:

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

No caso em análise, a pena-base foi fixada em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, considerando a pena mínima de 3 (três) anos prevista para o delito de organização criminosa. A exasperação mostra-se proporcional à gravidade concreta da conduta, especialmente diante da complexidade e do elevado grau de estruturação do grupo criminoso do qual a apelante fazia parte.

Em situação análoga, esta Segunda Câmara Criminal já reconheceu ser legítima e proporcional a elevação da pena-base quando a circunstância judicial negativa decorre de elementos que extrapolam os limites do tipo penal, conforme se observa:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE QUANTO À LICITUDE DO RELATÓRIO DO COAF E À DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

(...) 4. Quanto à dosimetria da pena, o acórdão fundamentou adequadamente a valoração negativa da culpabilidade em elementos concretos que extrapolam os limites do tipo penal, como a integração a organização criminosa complexa, violenta e de âmbito nacional.

5. O
quantum
de aumento aplicado à pena-base (1 ano e 1 mês) foi expressamente considerado proporcional e razoável pelo acórdão, não havendo obscuridade a ser sanada (...)” (TJMT, ED n. 1006003-39.2023.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 3 de outubro de 2025; data de publicação: 3 de outubro de 2025).

Portanto, não há que se falar em redimensionamento da pena-base, pois a majoração imposta está em consonância com os parâmetros legais e com a jurisprudência deste Tribunal.

Quanto ao pedido de afastamento ou redução da pena de multa, também não merece acolhimento.

A pena de multa constitui sanção cumulativa e obrigatória, prevista no preceito secundário do tipo penal, não sendo facultativa sua aplicação.

Sua fixação deve observar proporcionalidade em relação à pena privativa de liberdade, conforme entendimento consolidado no Enunciado Orientativo n. 33 desta Corte, segundo o qual:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

No caso, o d. Magistrado sentenciante fixou a pena de multa em 15 (quinze) dias-multa, em consonância com a pena corporal aplicada, e estabeleceu o valor do dia-multa no mínimo legal, correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em atenção à condição econômica da apelante.

A mera alegação de hipossuficiência financeira não é suficiente para afastar a sanção pecuniária, sobretudo quando esta já foi fixada no menor valor permitido em lei. Ademais, eventual impossibilidade de pagamento poderá ser arguida e demonstrada na fase de execução penal, não constituindo motivo para exclusão da multa na sentença condenatória.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. (...) AGRAVANTE DO EXERCÍCIO DE COMANDO DA ORGANIZAÇÃO. DETRAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE.

(...) 21. A pena de multa deriva de imposição legal prevista no preceito secundário do tipo penal de organização criminosa (Lei no 12.850/2013, art. 2o,
caput
) e eventual isenção por hipossuficiência deve ser comprovada no Juízo da Execução Penal, razão pela qual a pena pecuniária deve ser conservada (...)” (TJMT, ApCrim n. 1013642-45.2022.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal; data de julgamento: 5 de setembro de 2025; data de publicação: 5 de setembro de 2025).

Quanto à alegada ilegalidade do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena — sob o argumento defensivo de que seria cabível o regime aberto —, também não assiste razão à apelante.

O d. Magistrado sentenciante fixou o regime semiaberto em estrita observância ao disposto no artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal, que prevê:

“o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto”.

Considerando que a pena definitiva foi estabelecida em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e que há circunstância judicial desfavorável reconhecida na primeira fase da dosimetria, o regime semiaberto revela-se o adequado e legalmente imposto, inviabilizando a adoção do regime aberto.

Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência consolidada deste Tribunal, conforme se verifica:

“(...) Regime semiaberto mantido diante da existência de circunstância judicial desfavorável, conforme entendimento pacífico do STJ” (TJMT, Apelação n. 1000227-14.2025.8.11.0034, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data de julgamento: 18 de outubro de 2025).

Quanto ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, também não merece acolhimento.

O artigo 44, inciso I, do Código Penal estabelece como requisito objetivo para a substituição que a pena privativa de liberdade não seja superior a quatro anos. No caso, a pena definitiva foi fixada em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, ultrapassando, portanto, o limite legal.

Além disso, o inciso III do mesmo dispositivo exige que a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias do crime, indiquem que a substituição seja suficiente e adequada. No caso, a valoração negativa das circunstâncias do delito também impede a concessão do benefício, conforme reiterado entendimento deste Tribunal:

“(...) A pena definitiva superior a 4 anos e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos” (TJMT, Apelação n. 1000895-21.2021.8.11.0035, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal; data de julgamento: 26 de setembro de 2025; data de publicação: 26 de setembro de 2025).

Dessa forma, não se encontram preenchidos os requisitos legais para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Por fim, a defesa requer a suspensão do início do cumprimento da pena até o julgamento do presente recurso. O pleito não merece acolhimento.

Para melhor exame da questão, transcreve-se o excerto pertinente da sentença condenatória:

“(...)
CONCEDO
aos réus HARIADYLA LORRAYNE MENDONÇA FERREIRA, LUDMILA MORGANA FERREIRA DOS REIS, ANDERSON SANTOS DA SILVA, EWERTHON LUIS DA COSTA SILVA, FELLIPE RIBEIRO, ODAIR ALMEIDA RISSATO, JACKELINE TORTORELLI DA SILVA, ARMANDO LOBO MOREIRA e WEVERSON BENEVIDES DE REZENDE
o DIREITO DE RECORREREM EM LIBERDADE
, tendo em vista que responderam em liberdade durante a instrução processual e não se vislumbra, neste momento, os requisitos para decretação da prisão preventiva (...)” (Id. n. 275132590, p. 164).

Verifica-se que à apelante Jackeline Tortorelli da Silva Moreira foi expressamente assegurado o direito de recorrer em liberdade. Ademais, consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado revela inexistência de processo de execução penal em seu nome.

Desse modo, inexistindo alteração na situação fática ou jurídica da apelante desde a sentença, e tendo-lhe sido garantido o direito de recorrer solta, deve tal condição ser preservada até o trânsito em julgado. Nesse sentido, é o entendimento pacificado desta Corte:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. (...) MANUTENÇÃO DA PRERROGATIVA DE MANTER-SE EM LIBERDADE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO FINAL DA CONDENAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. PARCIAL PROVIMENTO.

(...) 6. Os réus podem recorrer em liberdade, tendo em vista que já lhes foi concedido esse direito na sentença e não houve alteração das circunstâncias.

(...) Tese de julgamento: (...) 4. “Mantido o direito de recorrer em liberdade quando já concedido e inexistentes novos fundamentos para a redecretação da prisão (...)” (TJMT, ApCrim n. 0001111-56.2013.8.11.0042, Rel.a Christiane Da Costa Marques Neves (Juíza convocada), Terceira Câmara Criminal; data de julgamento: 30 de julho de 2025; data de publicação: 30 de julho de 2025).

Em conclusão parcial, todos os pedidos formulados pela defesa de
Jackeline Tortorelli da Silva
– redimensionamento da pena-base, afastamento ou redução da multa, abrandamento do regime inicial e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – não merecem acolhimento, devendo ser integralmente mantidas a condenação e a reprimenda fixadas na sentença.

IV. Apelação de Odair Almeida Rissato

A pretensão recursal do apelante Odair Almeida Rissato consiste, em suma, na sua absolvição quanto ao crime de organização criminosa (art. 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/2013), com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de insuficiência probatória. Sustenta a defesa que o apelante sequer foi indiciado no relatório final do inquérito policial, que as provas contra ele se restringem a conversas extraídas do aplicativo
WhatsApp
do corréu Oneilson Ramos dos Santos, que tais conversas não teriam sido autenticadas pelo GAECO e que não há elementos demonstrando que os objetos comercializados eram efetivamente produtos de crime.

Tais argumentos, contudo, não merecem prosperar.

De plano, verifica-se que a própria alegação de ausência de indiciamento não encontra respaldo nos autos. No Ofício n. 2023.5.123007/DERRFVA, por meio do qual o Delegado de Polícia Gustavo Garcia Francisco remete ao Poder Judiciário o Inquérito Policial n. 247.4.2020.31997 (324/2020), consta expressamente o nome de Odair Almeida Rissato no rol de indiciados, ao lado de diversos outros investigados (Id. n. 275131730).

De todo modo, ainda que assim não fosse, cumpre esclarecer que a ausência de indiciamento no relatório policial não vincula o Ministério Público nem impede o oferecimento da denúncia, conforme entendimento consolidado na jurisprudência. O
dominus litis
da ação penal é o órgão ministerial, que possui independência funcional para formar sua
opinio delicti
com base nos elementos de informação disponíveis, não estando adstrito às conclusões da autoridade policial.

Nesse sentido, colhe-se precedente recente deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ESTELIONATO MAJORADO CONTRA IDOSO. DENÚNCIA RECEBIDA. ALEGADA INÉPCIA DA INICIAL E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ENCONTRO ENTRE VÍTIMA E CORRÉU EM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA DO PACIENTE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA.

(...) 5. A ausência de indiciamento no inquérito policial não vincula o Ministério Público, titular da ação penal, que pode oferecer denúncia com base em elementos indiciários idôneos, conforme jurisprudência consolidada do STJ (...)” (TJMT, HC n. 1027190-64.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal; data de julgamento: 26 de setembro de 2025; data de publicação: 26 de setembro de 2025).

No que tange à afirmação de que as provas consistiriam apenas em conversas de
WhatsApp
extraídas do aparelho celular de Oneilson Ramos dos Santos, tal assertiva não se coaduna com o que se extrai dos autos. O acervo probatório é robusto e multifacetado, compreendendo relatórios técnicos elaborados pelo Núcleo de Inteligência da DERFVA – Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos Automotores –, em especial o Relatório Técnico n. 74-4/2022-NI/DERFVA/PJC (Id. n. 275131847), depoimentos testemunhais prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, além de documentos diversos que comprovam a materialidade delitiva.

Quanto à alegada ausência de autenticação dos dados extraídos pelo GAECO – Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado -, verifica-se que a extração de dados dos aparelhos celulares foi realizada pela POLITEC – Perícia Oficial e Identificação Técnica –, órgão técnico-científico oficial, mediante utilização da ferramenta forense
Cellebrite
, conforme se depreende do Relatório Técnico n. 74-1/2022-NI/DERFVA/PJC (Id. n. 275131844). Ao Núcleo de Inteligência da DERFVA coube a análise das informações constantes do laudo pericial encaminhado pela POLITEC, relativo ao Laudo n. 2.10.2022.47681-01, sem qualquer irregularidade no procedimento adotado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há quebra da cadeia de custódia quando a extração de dados é realizada por corpo técnico oficial, mediante autorização judicial, e inexistem indícios concretos de adulteração ou manipulação da prova:

“AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. PROCESSO PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. (...) QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA DIGITAL. NÃO VERIFICAÇÃO. (...) MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

(...) VII - A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a cadeia de custódia consiste no caminho idôneo a ser percorrido pela prova até sua análise pelo expert, de modo que a ocorrência de qualquer interferência indevida durante sua tramitação probatória pode resultar em sua imprestabilidade para o processo de referência. Precedente.

VIII - No caso concreto, não restou comprovada qualquer circunstância capaz de sugerir a adulteração da prova, ou mesmo interferência indevida em seu caminho, capaz de invalidá-la (...)” (STJ, AgRg no HC n. 771.217/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma; data de julgamento: 24 de junho de 2024; data de publicação: 27 de junho de 2024).

No mesmo sentido, o entendimento desta Segunda Câmara Criminal:

“Não se configura quebra da cadeia de custódia quando a defesa não demonstra efetivamente a ocorrência de adulteração ou manipulação das provas, sendo insuficiente a mera alegação genérica de irregularidades na coleta e preservação dos vestígios (...)” (TJMT, ApCrim n. 1004212-57.2020.8.11.0004, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 5 de setembro de 2025; data de publicação: 5 de setembro de 2025).

“A suposta quebra da cadeia de custódia não se confirmou. O material apreendido foi corretamente acondicionado, periciado e identificado, inexistindo indícios de adulteração ou prejuízo à defesa (...)” (TJMT, ApCrim n. 1006259-45.2024.8.11.0042, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 12 de novembro de 2025; data de publicação: 12 de novembro de 2025).

No caso concreto, a defesa não apresentou qualquer elemento específico capaz de indicar adulteração, manipulação ou contaminação das provas extraídas dos aparelhos celulares, limitando-se a alegações genéricas, o que é insuficiente para infirmar a regularidade da cadeia de custódia ou a credibilidade do acervo probatório.

Superadas essas questões, passa-se à análise da integração do apelante Odair Almeida Rissato à organização criminosa. O Relatório Técnico n. 74-4/2022-NI/DERFVA/PJC (Id. n. 275131847) demonstra, de forma clara, que o recorrente desempenhava papel relevante na estrutura criminosa, atuando como receptador e comercializador de veículos e peças furtados ou roubados.

As conversas interceptadas revelam que Odair mantinha contato direto e frequente com o corréu Oneilson Ramos dos Santos, com quem coordenava e organizava condutas delitivas. Em diversos diálogos, o apelante encomenda motocicletas, indaga sobre a origem ilícita dos veículos – utilizando a expressão “bode” para se referir a produtos de crime –, negocia valores e articula a revenda dos bens subtraídos.

Ilustrativamente, extrai-se do relatório:

“
Odair
: Qual o preço da tornado? É bode?

Oneilson
: Ze pegei no rolo no meu carro tem 4 dias com ela

Odair
: kkkk dobra ou de boa?

Oneilson: É deboua não to mexendo com isso mas não” (Id. n. 275131847, pp. 7-8).

Em outra conversa, o apelante demonstra interesse na aquisição de motocicleta de qualquer modelo, desde que seja “bode”, ocasião em que Oneilson lhe envia foto de uma moto de cor azul, ofertada pelo valor de mil reais:

“
Odair
: Iae

Tem um body

Ali

Oneilson
: Olha aqui vagabundo que moto vc está querendo...

Odair
: Qualquer

Moto mano

Oneilson
: Bicha ta comprando moto

Odair
: Ft

E o preço mano

(...)

Oneilson
: Mil reais

Odair
: Só checagem mano?

Oneilson
: So” (Id. n. 275131847, pp. 11-12).

No dia 18.3.2020, Odair oferece a Oneilson uma “carretinha” para transporte de motocicletas, afirmando tratar-se de veículo novo, porém de origem ilícita, razão pela qual seria necessário “bater o chassi”, isto é, adulterar ou remarcar a numeração identificadora. Oneilson informa que está negociando a venda com terceiro que já tem ciência da origem criminosa e da futura adulteração. Ao final, Odair pede expressamente que o comprador não seja levado até o local onde está o bem, evidenciando preocupação em ocultar sua participação:

“
Odair
: Tem uma carreta de moto zerada ali daquelas que cabe 3

Oneilson
: Quanto pede

Odair
: Uns noia vendendo ali na chácara

Acho q faz 800

Tem que bate outro número nela

Zeradinha

Uma carretinha pra moto tá três cruzeiro, ela pra três moto veio

Oneilson
: To vendendo pra uma cara aqui, cê não tem foto dela ai não, vou vender por dois mil nos racha o lucro

Odair
: E zera a carreta e robada

Tem que bate

O chassi

Oneilson
: To ligado, mas o cara tá comprando ciente que tem que bater.

Odair
: (envia foto da carretinha)

Oneilson
: Dmr vi manda agora pra ele

Odair
: Dmr mais vem busca

Não trás ele não (...)” (Id. n. 275131847, pp. 14-16).

Esses diálogos deixam evidente que o apelante não apenas tinha pleno conhecimento da origem criminosa dos bens, como também atuava de forma ativa na cadeia de receptação e comercialização, contribuindo diretamente para o financiamento e a manutenção das atividades da organização.

O Delegado de Polícia Gustavo Garcia Francisco, em seu depoimento judicial, corrobora tal conclusão, ao esclarecer que Odair atuava em diversas frentes ligadas ao grupo, sobretudo na receptação e comercialização de veículos e carretinhas furtados/roubados:

“(...)
Ministério Público
: Dr, o Odair Almeida Rissato. O senhor se recorda?

Delegado
: Odair também está vinculado a esse relatório 074... não me recordo dele ter subtraído, mas sim, só na receptação também. E no financiamento... foi aumentando, na verdade esses furtadores, eles precisam dos receptadores. Então é uma relação muito própria, digamos assim, umbilical entre um e outro. Se existe é por conta dos receptadores. É difícil furtar sem que tenha um local certo para fazer a destinação desse bem. Então eles tinham uma relação muito próxima dessas pessoas (...)” (Id. n. 275132470).

A tese defensiva de que não há prova de que as motocicletas e a “carretinha” mencionadas nas conversas seriam efetivamente produtos de crime – em razão da ausência de indicação de placa ou chassi – não se sustenta. Conforme consignado na própria sentença, a organização criminosa justamente se especializava na adulteração de sinais identificadores, mediante confecção de placas falsas e remarcação de chassis, o que explica, e não desmente, a falta de referência a dados específicos nas conversas interceptadas, alinhando-se ao
modus operandi
do grupo.

De todo modo, o delito previsto no artigo 2o da Lei n. 12.850/2013 é crime de natureza formal, cuja consumação independe da efetiva prática dos delitos-fim visados pela organização. Para sua configuração, basta a demonstração de que o agente integra associação criminosa estável e permanente, composta por quatro ou mais pessoas, estruturalmente ordenada, com divisão de tarefas e finalidade de obtenção de vantagem ilícita. Não se exige, portanto, a comprovação individualizada de cada crime patrimonial praticado pelo grupo.

Sobre o tema, a jurisprudência desta Corte é firme:

“O crime de organização criminosa configura-se quando há associação estável e permanente de quatro ou mais agentes para a prática de crimes graves, conforme previsto no art. 2o da Lei n.o 12.850/2013, o que restou amplamente demonstrado (...)” (TJMT, ApCrim n. 1002496-24.2020.8.11.0059, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 18 de fevereiro de 2025; data de publicação: 18 de fevereiro de 2025).

No caso em exame, restou amplamente comprovado que o apelante integrava organização criminosa estruturada, composta por mais de quatro pessoas, com nítida divisão de tarefas: alguns responsáveis pelos furtos (Anderson, Fernando, Adalberto, Rafaela, Antony, Ewerthon); outros pela adulteração de sinais identificadores e confecção de placas falsas (Kenaldy, Jackeline, Armando); e outros pela receptação e comercialização dos veículos e peças (Odair, Ronan, Fellipe, Eleandro, Weverson, Everton, Marcos Torres).

Odair Almeida Rissato inseria-se, precisamente, no núcleo de receptação e comercialização, alimentando financeiramente a organização ao adquirir os produtos dos furtos e revendê-los, contribuindo para a manutenção e o incremento das atividades ilícitas.

Diante desse cenário, o conjunto probatório mostra-se sólido, coerente e suficiente para demonstrar, para além de dúvida razoável, que o recorrente integrava organização criminosa, nos termos do artigo 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/2013, razão pela qual não há falar em absolvição por insuficiência de provas.

Subsidiariamente, a defesa requer o redimensionamento da pena-base, com aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto) para a exasperação, alegando violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

O pleito não merece acolhimento.

Para melhor compreensão, transcreve-se o trecho pertinente da sentença:

“(...)
Do réu ODAIR ALMEIDA RISSATO.

Do crime previsto no art. 2o, caput, da Lei n. 12.850/2013.

O delito apresentou
culpabilidade
normal à espécie; o réu não possui maus
antecedentes
criminais, à vista da certidão juntada aos autos; poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta

social
do agente; o
motivo
do crime restringiu-se aos limites próprios do tipo;
as

circunstâncias
estão relatadas nos autos e são graves, pois se trata de organização criminosa especializada em furtos e receptação de veículos, notadamente motocicletas, destinadas, sobretudo, ao desmanche, alimentando o mercado clandestino de peças veiculares, causando enorme prejuízo às vítimas e à cadeia produtiva correlata, como seguradoras, concessionárias, oficinas, autopeças e demais empresas do ramo. Ademais, cuida-se de que grupo criminoso extremamente estruturado, com núcleos específicos de receptação e comercialização de motos e peças oriundas do crime, furtos de motocicletas, divulgação dos produtos ilícitos, fabricação de placas falsas e adulteração de sinais identificadores, frisando que, somente nestes autos, foram denunciadas 22 pessoas, deixando claro que a atuação da organização criminosa é extremamente lesiva e age com demasiada ousadia, fazendo dos furtos uma rotina, potencializando a sensação de insegurança que impera na sociedade, a justificar uma punição mais severa e a valoração negativa dessas circunstâncias; poucos elementos foram coletados a respeito da
personalidade do agente
, razão pela qual deixo de valorá-la; as consequências do crime foram normais à espécie; a
vítima
é toda sociedade, nada tendo a valorar.

Dessa forma, verificando-se a existência de uma circunstância judicial desfavorável ao réu passível de valoração (circunstâncias),
fixo a pena base acima do mínimo legal, em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes, tampouco causas de diminuição ou aumento de pena, pelo que torno definitiva a pena da ré
em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade,
fixo a pena de multa em 15 (quinze) dias-multa
, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Fixo o
regime inicial semiaberto
para o cumprimento da pena

da condenada, com base no art. 33, §2o, alínea ‘b’, e §3o, do Código Penal, vez que a pena é superior a 04 (quatro) e não supera 08 (oito) anos.

In casu
, é descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com base no art. 44, I, do CP (...)” (Id. n. 275132590, pp. 150-152).

A dosimetria da pena é atividade que exige análise individualizada das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, à luz dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da individualização da sanção.

No caso, o d. Magistrado sentenciante valorou negativamente as circunstâncias do crime, fundamentando sua decisão em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente: (i) tratar-se de organização criminosa altamente estruturada; (ii) com divisão especializada de tarefas; (iii) envolvendo 22 denunciados; (iv) causando prejuízos significativos às vítimas e ao setor produtivo; e (v) atuando de forma reiterada e ousada, potencializando a sensação de insegurança social. Tais fundamentos, comuns ao contexto em que inserido o apelante Odair – integrante do núcleo de receptação e comercialização –, revelam-se concretos, idôneos e proporcionais, justificando a elevação da pena-base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses acima do mínimo legal.

Embora o Superior Tribunal de Justiça recomende, como parâmetro orientativo, a utilização da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base ou de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas, não há direito subjetivo do réu à adoção de fração fixa. Compete ao magistrado, no exercício de juízo de discricionariedade vinculada, ajustar a reprimenda dentro dos limites legais, considerando as peculiaridades do caso concreto.

Nesse sentido, o Enunciado Orientativo n. 39 deste Tribunal dispõe:

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

O Superior Tribunal de Justiça também já se manifestou no mesmo sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. APLICAÇÃO DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE DO
QUANTUM
DE ACRÉSCIMO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À

FRAÇÃO ESPECÍFICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Conforme proclamado no âmbito desta Corte, a ‘fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor’ (...)” (STJ, AgRg no HC n. 851.355/RJ, Rel.a Min.a Laurita Vaz, Sexta Turma; data de julgamento: 26 de setembro de 2023; data de publicação: 2 de outubro de 2023).

No caso em análise, a pena-base foi fixada em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, considerando a pena mínima de 3 (três) anos prevista para o delito de organização criminosa. A exasperação de 1 (um) ano e 6 (seis) meses mostra-se proporcional e razoável à gravidade concreta da conduta, especialmente diante da complexidade e do elevado grau de estruturação do grupo criminoso do qual o apelante fazia parte.

Em situação análoga, esta Segunda Câmara Criminal já reconheceu ser legítima e proporcional a elevação da pena-base quando a circunstância judicial negativa decorre de elementos que extrapolam os limites do tipo penal, conforme se observa:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE QUANTO À LICITUDE DO RELATÓRIO DO COAF E À DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

(...) 4. Quanto à dosimetria da pena, o acórdão fundamentou adequadamente a valoração negativa da culpabilidade em elementos concretos que extrapolam os limites do tipo penal, como a integração a organização criminosa complexa, violenta e de âmbito nacional.

5. O
quantum
de aumento aplicado à pena-base (1 ano e 1 mês) foi expressamente considerado proporcional e razoável pelo acórdão, não havendo obscuridade a ser sanada (...)” (TJMT, ED n. 1006003-39.2023.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 3 de outubro de 2025; data de publicação: 3 de outubro de 2025).

Portanto, não há que se falar em redimensionamento da pena-base, pois a majoração imposta está em consonância com os parâmetros legais e com a jurisprudência consolidada desta Corte e dos Tribunais Superiores.

No mais, a defesa requer o afastamento ou, subsidiariamente, a redução da pena de multa, sob o argumento de hipossuficiência econômica do apelante.

O pedido não merece acolhimento.

A pena de multa constitui sanção cumulativa e obrigatória, prevista no preceito secundário do tipo penal em exame (art. 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/2013), não sendo facultativa sua aplicação pelo julgador. Sua fixação deve observar proporcionalidade em relação à pena privativa de liberdade, bem como a situação econômica do réu, a teor do artigo 49 do Código Penal e do Enunciado Orientativo n. 33 deste Tribunal, segundo o qual:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

No caso, o d. Juízo
a quo
estabeleceu a pena de multa em 15 (quinze) dias-multa, em consonância com a pena privativa de liberdade aplicada, e fixou o valor do dia-multa no mínimo legal (1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos), justamente em razão da condição econômica modesta do apelante. A mera alegação genérica de hipossuficiência não autoriza, por si só, o afastamento ou a redução da sanção pecuniária, sobretudo quando já estabelecida no patamar mínimo legal.

Eventual impossibilidade de adimplemento poderá ser alegada e demonstrada na fase de execução penal, perante o Juízo competente, não constituindo motivo idôneo para afastar a multa nesta fase cognitiva. Nesse sentido, esta Corte já decidiu que:

“(...) A pena de multa deriva de imposição legal prevista no preceito secundário do tipo penal de organização criminosa (Lei no 12.850/2013, art. 2o,
caput
) e eventual isenção por hipossuficiência deve ser comprovada no Juízo da Execução Penal, razão pela qual a pena pecuniária deve ser conservada (...)” (TJMT, ApCrim n. 1013642-45.2022.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal; j. 5.9.2025; publ. 5.9.2025).

Rejeita-se, pois, o pedido de afastamento ou redução da pena de multa.

No tocante ao regime inicial de cumprimento da pena, a defesa pugna pela fixação do regime aberto.

Também aqui não lhe assiste razão.

A pena definitiva imposta ao apelante foi fixada em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal, “o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto”. Ademais, o § 3o do mesmo dispositivo estabelece que, para a determinação do regime inicial, o magistrado deve considerar, além da quantidade da pena, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

No caso em apreço, além de a pena ultrapassar o patamar de 4 (quatro) anos, há circunstância judicial desfavorável reconhecida na primeira fase da dosimetria — as circunstâncias do crime —, devidamente fundamentada, como já analisado. À vista desse quadro, o regime semiaberto mostra-se adequado e proporcional, não havendo espaço para a fixação do regime aberto pretendido pela defesa.

A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a existência de circunstância judicial negativa, aliada à pena superior a 4 (quatro) anos, autoriza a imposição do regime semiaberto, ainda que o réu seja tecnicamente primário.

“(...) A pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão e a existência de circunstância judicial desfavorável não autorizam o regime inicial aberto (CP, art. 33, § 2o, ‘b’, e § 3o; STJ, HC no 650.571/RS) (...)” (TJMT, ApCrim n. 1008706-17.2021.8.11.0040, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal; data de julgamento: 15 de agosto de 2023; data de publicação: 15 de agosto de 2023).

Portanto, deve ser mantido o regime semiaberto fixado na sentença.

Quanto ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, igualmente não merece guarida.

O artigo 44, inciso I, do Código Penal, estabelece, como requisito objetivo para a substituição, que a pena privativa de liberdade aplicada não seja superior a 4 (quatro) anos. No caso, a reprimenda definitiva foi fixada em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, ultrapassando o limite legal para concessão do benefício.

Além disso, o inciso III do mesmo dispositivo legal exige que a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias do crime, indiquem que a substituição seja suficiente e recomendável. Tendo sido valoradas negativamente as circunstâncias do delito, em razão da inserção do apelante em organização criminosa estruturada, voltada à prática reiterada de crimes patrimoniais, também sob o prisma subjetivo não se mostram presentes os requisitos autorizadores da medida, conforme reiterado entendimento deste Tribunal.

“(...) Consoante o artigo 44 do Código Penal, é inviável a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos quando aquela for superior a 4 anos, ainda mais quando verificada a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (...)” (TJMT, ApCrim n. 1009127-18.2021.8.11.0004, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 24 de março de 2023; data de publicação: 24 de março de 2023).

Desse modo, ausentes os requisitos objetivos e subjetivos previstos no artigo 44 do Código Penal, não há como acolher o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Por fim, a defesa requer a restituição do veículo Toyota/Corolla, XRB Flex, cor prata, ano 2012/2013, placa NUB2H33, ao seu legítimo proprietário, alegando que o bem pertence a terceiro de boa-fé (Sr. Joabe da Rosa Cirtol) e que o apelante exercia apenas a posse indireta.

O pleito não merece acolhimento.

A sentença condenatória decretou o perdimento do referido veículo, nos seguintes termos:

“(...) Outrossim, o art. 91, II, “b”, do Código Penal, disciplina, como efeito da condenação, a perda, em favor da União, dos instrumentos do crime e do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito, auferido pelo agente com a prática do fato criminoso; ressalvado o direito do lesado ou terceiro de boa-fé.

Da mesma forma, o art. 91-A dispõe que, na hipótese de condenação por infrações às quais a lei comine pena máxima superior a 6 (seis) anos de reclusão, poderá ser decretada a perda, como produto ou proveito do crime, dos bens correspondentes à diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele que seja compatível com o seu rendimento lícito.

No caso em testilha, em decorrência do mandado de busca e apreensão expedido nos autos das cautelares n. 1005479-47.2020.8.11.0042, 1018529-72.2022.8.11.0042 e 1003977-05.2022.8.11.0042, foram apreendidos os seguintes bens:

(...) 6. Veículo Corolla, placa NUB2H33, apreendido junto ao réu ODAIR ALMEIDA RISSATO (Id 116114370);

(...) O acusado ODAIR também possuía estreita relação com o corréu ONEILSON, haja vista que ele encomendava e fazia a revenda das motocicletas que eram adquiridas de forma ilícita pela organização criminosa investigada, aderindo, portanto, à conduta dos membros do grupo criminoso.

(...) Feitos esses esclarecimentos, conclui-se que os bens acima pormenorizados são produtos ou proveitos dos crime praticados pela organização criminosa, adquiridos ou apreendidos na posse dos réus durante as investigações, os quais não demonstraram, satisfatoriamente, a origem lícita dos mesmos, havendo evidente discrepância entre a capacidade econômica dos réus e os valores por eles movimentados com a aquisição dos bens móveis referenciados, conclusão esta não infirmada pelos denunciados em seus memoriais finais.

Assim, diante dos elementos probatórios colhidos nos autos, chega-se à conclusão de que a aquisição dos bens apreendidos nos autos ocorreu com o produto dos crimes, impondo-se o seu perdimento.

Dessa forma, com fulcro no art. 91, II, ‘b’, e art. 91-A, ambos do Código Penal, DECRETO o PERDIMENTO, em favor do Funpen/MT, com fundamento na Lei Complementar Estadual no 498/2013, dos bens acima identificados, comprovadamente relacionados à prática do crime de integração à organização criminosa destinada ao furto, receptação e adulteração de sinais identificadores de motocicletas, pertencentes aos réus acima mencionados, ou a terceiros que possuíam relações com os réus envolvidos neste processo (...)” (Id. n. 275132590, pp. 167-170).

A restituição de coisas apreendidas no curso do inquérito ou da ação penal condiciona-se ao preenchimento cumulativo de três requisitos, nos termos dos artigos 118 a 120 do Código de Processo Penal: (i) demonstração cabal da propriedade do bem pelo requerente; (ii) ausência de interesse na manutenção da apreensão para o deslinde do processo; e (iii) o bem não estar sujeito à pena de perdimento (artigo 91, inciso II, do Código Penal).

No caso, embora a defesa alegue que o veículo pertence a terceiro de boa-fé, tal afirmação não restou confirmada, considerando que o pedido de restituição formulado pela defesa de Joabe da Rosa Cirtol foi indeferido no bojo dos autos n. 1012475-56.2023.8.11.0042, em razão de razoável dúvida acerca da propriedade do bem, podendo este constituir instrumento ou provento da infração.

Conforme consignado na decisão que indeferiu o pedido de restituição e transcrito nas contrarrazões do órgão ministerial:

“(...) No caso em apreço, verifica-se que, ao menos por ora, não é possível proceder à restituição da coisa apreendida, seja porque pende razoável dúvida acerca da propriedade desta, seja porque pode constituir instrumento ou provento da infração.

Nessa linha, tem-se que o veículo pleiteado foi apreendido não na posse do requerente, mas sim de ODAIR ALMEIDA RISSATO, este denunciado nos autos da ação penal n.° 1003543-16.2022.8.11.0042 por promover e integrar, pessoalmente, organização criminosa especializada no roubo, furto, desmanche, adulteração de sinal identificador e receptação de veículos e peças. Logo, para além de não haver qualquer justificativa idônea para a apreensão em questão ter se dado com ODAIR, vê-se que a argumentação do requerente apresenta contradição em si mesma (...).

Corroborando com esta estranheza, como apontou o Parquet, o próprio ODAIR apresentou, no ID 120383983 dos autos de n° 1018529-72.2022.8.11.0042, pedido de restituição do mesmo veículo deste processo, pendendo, assim, razoável dúvida quanto à propriedade do bem (...)” (Id. n. 275132751, pp. 29-30).

Ademais, ficou suficientemente demonstrado na Ação Penal n. 1003543-16.2022.8.11.0042 que o apelante Odair possuía estreita relação com o corréu Oneilson, encomendando e procedendo à revenda de motocicletas adquiridas de forma ilícita pela organização criminosa investigada, aderindo, portanto, à conduta dos demais membros do grupo criminoso.

Os elementos probatórios colhidos nos autos revelaram, ainda, a incompatibilidade entre a capacidade financeira do réu e a aquisição de bens móveis de valor significativo, como o veículo Toyota/Corolla em questão.

Conforme destacado nas contrarrazões ministeriais:

“(...) o fato de a ação penal ter sido julgada procedente pelos mesmos motivos (indícios suficientemente comprovados acerca da prática do delito de organização criminosa), que ensejaram a decretação de perdimento do veículo vindicado faz com que a pretensão defensiva careça de credibilidade.

Com efeito, o Ministério Público entende que o douto magistrado sentenciante agiu de forma correta ao decretar o perdimento do veículo em questão, posto que todas as provas colhidas, tanto na fase de inquérito policial como na fase de instrução criminal, evidenciaram que a aquisição do referido bem é decorrente da prática de crimes nos interesses da organização criminosa (...)” (Id. n. 275132751, p. 31).

Nesse contexto, não tendo sido afastados os indícios de envolvimento do recorrente no delito de organização criminosa e não havendo comprovação, indene de dúvidas, acerca da origem lícita do bem vindicado, a pretensão não comporta provimento.

A jurisprudência desta Segunda Câmara Criminal é firme nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA, ESTELIONATO, ROUBO MAJORADO, LAVAGEM DE CAPITAIS E OUTROS – SEQUESTRO DE BENS E ALIENAÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES – RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS – NÃO ACOLHIMENTO – (...) INDÍCIOS DE PROVENIÊNCIA ILÍCITA DOS BENS – (...) RECURSO DESPROVIDO.

A restituição de coisas apreendidas no curso do inquérito ou da ação penal terá lugar ante a comprovação, simultânea, da propriedade do bem pelo requerente (art. 120, caput, CPP), da ausência de interesse em sua custódia (art. 118, CPP), e, ainda, de não se encontrar aquele sujeito à pena de perdimento (art. 91, II, CP), motivo pela qual imperiosa a manutenção da apreensão do veículo automotor, considerando-se o interesse ao processo.

Ainda, a Lei de Lavagem de dinheiro exige standard probatório de menor grau do que aquele estabelecido para o deferimento do sequestro comum aos demais tipos de crime. Assim, não é necessário comprovar que os bens sequestrados possuam proveniência ilícita, mas tão somente de que existem indícios da prática dos crimes (...)” (TJMT, ApCrim n. 1000898-95.2022.8.11.9005, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 19 de outubro de 2023; data de publicação: 19 de outubro de 2023).

Portanto, deve ser mantido o perdimento do veículo Toyota/Corolla, placa NUB2H33, conforme decretado na sentença condenatória.

Em conclusão parcial, todos os pedidos formulados pela defesa de Odair Almeida Rissato – absolvição, redimensionamento da pena-base, afastamento ou redução da multa, abrandamento do regime inicial, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e restituição do veículo apreendido – não merecem acolhimento, devendo ser integralmente mantidas a condenação e a reprimenda fixadas na sentença.

V. Apelação de Marcos Torres Vieira

A pretensão recursal do apelante Marcos Torres Vieira consiste na reforma da sentença para: (i) sua absolvição quanto ao crime de organização criminosa (art. 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/2013), com fundamento no artigo 386, incisos II, V e VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de insuficiência probatória; (ii) subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena, com fixação da pena-base no mínimo legal e exclusão da valoração indevida da reincidência em duplicidade; (iii) a fixação do regime inicial semiaberto; (iv) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; e (v) o reconhecimento do direito de recorrer em liberdade (Id. n. 279898862).

Inicialmente, a defesa sustenta que a condenação se apoia em “meras conjecturas e suposições”, destituídas de suporte fático robusto, asseverando inexistir “descrição detalhada de quais seriam os atos efetivamente praticados pelo apelante para integração da suposta organização criminosa”. Aduz, ainda, que a fundamentação estaria restrita a “conversas interceptadas entre terceiros” e a “testemunho exclusivo de agentes policiais, sem qualquer prova material que corrobore tais alegações” (Id. n. 279898862, pp. 2-9).

Tais argumentos, contudo, não merecem guarida.

Em sentido contrário ao que afirma a defesa, o acervo probatório coligido aos autos é robusto, harmônico e multifacetado, evidenciando, de forma segura, a integração do apelante à organização criminosa investigada.

Conforme se depreende do Relatório Técnico n. 74-4/2022-NI/DERFVA/PJC, em diálogo interceptado em 2.4.2021, os corréus Oneilson e Fellipe fazem menção expressa ao apelante ao comentarem operação policial realizada no estabelecimento de Eleandro, destacando que Marcos Torres Vieira (vulgo “Marquinhos Xtreme”) enriqueceu com a venda de peças ilícitas:

“Transcrição do áudio (Fellipe): Marquinhos ainda ficou rico, mais Leandro que eu me lembro era pobre ainda.

Transcrição do áudio (Fellipe): Com Marquinho foi mais esperto, ele vendia as coisas dele barata pra vender logo, fazia logo o dinheiro, o que que os caras faz hoje em dia, os caras superfaturam as peças que tá tudo roubada, quer vender por preço de nova, e o trem fica tudo ali casado, porque o povo não vai pagar, pelo menos nessa parte Marquinhos era esperto, vendia logo os trem não ficava muita coisa não que se pegasse pegava ele com alguma coisinha, olha o tanto de coisa que esse cara tinha veado” (Id. n. 275131847, pp. 79).

Além disso, o Relatório Técnicos n. 92/2022 demonstra a mercancia e aquisição de peças ilícitas entre Eleandro e o apelante Marcos Torres, ambos empresários do ramo de motocicletas (Id. n. 275131849, p. 101 e seguintes).

O Relatório Técnico n. 67/2022, em especial, apresenta diálogos entre Everton, vulgo “Saci”, e o apelante, nos quais este adquire peças de motocicletas — carenagens e bancos — por valores irrisórios e desprovidos de documentação idônea, circunstância que reforça a origem ilícita dos produtos:

“Transcrição Marcos Xtreme Motos: (...) Pode se pode se, manda foto que cê tem pra mim aí, pode se não tem problema não é pra pintura mesmo, e os banco pode separa um pouco pra mim uns quatro cinco bancos aí, vê o que cê tem fala pra mimai, vê quantos quites dessa carenagem que cê tem. (...) Vê cê tem as tampas laterais, rabeta traseira, o que tive aí (...) carenagem do farol vê oque cê tem aí pra mim que dá pra monta ai, uns dois quites alguma coisa assim, vê ai pra manda busca ai moço” (Id. n. 275131850, p. 64-65).

Outro elemento probatório de elevada relevância reside na apreensão, em uma das residências do apelante, de 7.196 (sete mil, cento e noventa e seis) etiquetas falsificadas de peças das marcas Honda e Yamaha, conforme Relatório Técnico n. 22/2022 (Id. n. 275131852), destinadas a conferir aparência de legalidade às peças ilícitas comercializadas em suas empresas.

A tese defensiva de que tais etiquetas se refeririam a peças adquiridas no atacado, sem embalagem unitária, não encontra respaldo em qualquer elemento dos autos. Ao revés, conforme consignado na sentença e corroborado pelas contrarrazões ministeriais, os investigadores diligenciaram junto às concessionárias Honda e Yamaha, cujos funcionários foram categóricos ao afirmar que “as peças originais já vêm etiquetadas diretamente da montadora, e que não existe a possibilidade desse processo ser realizado na loja até porque não teria como a montadora ter um controle do material que seria vendido” (Id. n. 275131852, p. 9).

O Delegado de Polícia Gustavo Garcia Francisco, em depoimento judicial, igualmente confirmou a integração do apelante na organização criminosa, esclarecendo que Marcos Torres englobava o núcleo responsável pela receptação e comercialização de peças e veículos furtados, valendo-se de sua empresa como fachada para as atividades ilícitas. Destacam-se os seguintes trechos:

“(...)

Delegado
: Então a gente fez esse primeiro momento, buscamos as informações no nosso banco de dados sobre boletim de ocorrências relacionadas a essas duas pessoas, identificamos que havia uma ligação com uma empresa relacionada ao senhor MARCOS TORRES VIEIRA o MARQUINHO MOTO BALA, em tese, ele seria o receptador das motos subtraídas

Ministério Público
: Consta aqui que ele tinha, o ONEILSON, relação com o MARCOS TORRES da MOTO XTREME, o senhor se recorda das relações comerciais que eles tinham?

Delegado
: Ele trabalhou lá um período, ele não quis falar exatamente no interrogatório qual era e alegou que tinha medo... e de querer preservar a sua vida. Por isso ele não abriu mais detalhes. Mas a relação que eles tinham era da possivelmente das vendas dos desmanches. Eles faziam as vendas dessas peças para não só para o MARCOS TORRES VIEIRA, mas também para o EVERTON MOURA, para o ELEANDRO, eles recebiam essas peças roubadas desse grupo. E você constata que através de uma análise criminal, análise de dados, a gente observa que em alguns flagrantes que foram realizados com esse grupo operacional. É na sequência das ações policiais foram identificadas peças e motocicletas que foram subtraídas por esse grupo em chácaras, em locais assim é apropriado para esconder motocicletas furtadas, subtraídas desse grupo que operacional (...)

Delegado
: Já um outro grupo de furtadores para fazer a mesma situação: Subtrai a moto, desmancha moto e depois vende nessas empresas, é ‘Americana motos’, ‘Neguinho motos’ e ‘Xtreme motos’. Vende como nova, porque na verdade o ELEANDRO mostrou nessa abordagem que a Polícia Civil fez, ficou muito claro que eles subtraíam as motocicletas, levavam para um lugar que às vezes até uma casa alugada. Lá eles faziam todo um processo de limpeza das peças para vender como nova. Aí entra uma questão do MARCOS TORRES VIEIRA, da falsificação dos documentos de etiquetas da Yamaha, da Honda: ‘a gente tem que dar aparência de nova nessas máquinas, nessas peças’. Então é assim que eles vendem essas peças bem mais barato que o mercado, e aí vão se expandindo.

Ministério Público
: É, por fim, o MARCOS TORRES, o MARQUINHOS da Xtreme?

Delegado
: No mesmo patamar do SACI também. MARCOS TORRES VIEIRA tem uma situação muito clara que ele está há mais de 20 anos no mercado de venda de peças ilícitas, porque já teve várias ações da Polícia Civil, da Polícia Militar, já foi preso nas outras ocasiões, inclusive o MARCOS TORRES VIEIRA, ele começa a sua jornada de venda de peças com a ‘Moto Bala’. Aí a ‘Moto Bala’ em Várzea Grande, ficou conhecida como um local de receptação. E foi um problema que a polícia enfrentou durante um período, até que um dia o delegado, na época, fez um pedido judicial para suspensão da atividade da ‘Moto bala’, aí ele vai, é suspenso, tem uma decisão de suspensão da ‘Moto Bala’, ele vai e cria uma nova empresa, a ‘Xtreme’, para fazer a mesma coisa. Aí agora já estava criando outras empresas e criando outros novos, porque já está queimada a ‘Xtreme’. Aí vai e cria a ‘Trilha Motos’ ou ‘X Motos’... que aí vai mudando o nome, mas o MARCOS TORRES VIEIRA, a ‘Xtreme’ se organiza em torno dele. Ele que faz as aquisições das peças, compra peças de alguns lugares, peças lícitas, compra peças ilícitas e vende. Começou também a vender motocicletas, aquelas motocicletas chamadas ‘atrasadinhas’, supostamente ‘atrasadinha’... ‘atrasadinhas’ porque não tem IPVA pago, supostamente não tem IPVA pago e tal, mas na verdade são subtraídas, placa falsa... não tem nenhum cuidado de verificar o Detran, de fazer uma vistoria, não. Repassam as motos roubadas para todo mundo, inclusive recentemente na loja dele, foi aprendido uma motocicleta lá subtraída também. Aí tem a questão que eu falei antes da venda de peças usadas como novas. E essas peças usadas são a maioria, são subtraídas, são peças roubadas. E aí ele faz aquela limpeza, bota as etiquetas, tem as etiquetas falsas lá da Yamaha e Honda, que foram aprendidos na residência dele e vendem a preços baixos. Nessa história toda, são quase 16 filiais espalhadas aí por Cuiabá, que movimentaram uma quantia significativa.

Ministério Público
: O senhor se recorda da movimentação que era feita pelo MARQUINHOS? Tem relatório?

Delegado
: Salvo engano, do grupo, tem relatório, mas eu acredito pelo... mas inclusive tem relatório e tem também nas extrações, mas acredito mais de R$ 1.000.000,00 (um milhão) ao mês, torno disso. Também nos relatórios de inteligência financeira, foi identificado o volume também expressivo, incompatível também com a renda declarada. É, tem um detalhe eles utilizaram nessas empresas, às vezes documento falso... de documentos de funcionários. Tem uma senhora chamada Morgana, que a gente não conseguiu localizar de jeito algum. Ela era uma servente lá, uma caixa, enfim, alguém do administrativo lá que virou sócia e a mulher é empregada doméstica, e colocaram o nome dela aí como uma das empresas, aí coloca o do gerente, o nome das empresas também as aquisições de veículos, eles não transferem para o nome deles.

Ministério Público
: Ele tinha o laranja?

Delegado
: Nome de outro. Utiliza laranja, então são situações que também a gente identificou, que demonstrava que a empresa precisava ter também uma relação com a lavagem de dinheiro pra ocultar os bens que foram obtidos com essas atividades ilícitas (...)” (Id. n. 275132470).

Quanto à alegação defensiva de que não houve apreensão de peças roubadas ou furtadas no estabelecimento do apelante, tal circunstância não é suficiente para afastar sua responsabilidade penal. O delito previsto no artigo 2o da Lei n. 12.850/2013 possui natureza formal, consumando-se com a mera participação estável e consciente na organização criminosa, sendo prescindível a comprovação da efetiva prática dos delitos-fim por parte de cada um de seus integrantes. Para a configuração do tipo, basta a demonstração de que o agente integra associação criminosa estável e permanente, composta por quatro ou mais pessoas, estruturalmente ordenada, com divisão de tarefas e voltada à obtenção de vantagem ilícita.

No caso concreto, restou amplamente comprovado que o apelante integrava organização criminosa estruturada, atuando no núcleo de receptação e comercialização de peças e veículos, alimentando financeiramente o grupo ao adquirir bens oriundos de furtos e revendê-los em seus estabelecimentos, contribuindo, assim, para a manutenção e o incremento das atividades ilícitas.

Diante desse cenário, o conjunto probatório mostra-se sólido, coerente e suficiente para demonstrar, para além de dúvida razoável, que o recorrente integrava organização criminosa, nos termos do artigo 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/2013, razão pela qual não há falar em absolvição por insuficiência de provas.

Subsidiariamente, a defesa requer a revisão da dosimetria da pena, alegando valoração indevida da reincidência em duplicidade e desproporcionalidade na fixação da pena-base.

Para melhor compreensão, transcreve-se o trecho pertinente da sentença:

“(...)
Do réu MARCOS TORRES VIEIRA.

Do crime previsto no art. 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/2013.

O delito apresentou
culpabilidade
normal à espécie; o réu possui maus
antecedentes
criminais, à vista da certidão juntada aos autos, vez que ostenta executivo de pena em trâmite perante a 2a Vara Criminal de Cuiabá, registrado sob o código n. 0004789-11.2015.8.11.0042, contudo, por configurar a agravante da reincidência, não será aqui valorada; poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do agente; o
motivo
do crime restringiu-se aos limites próprios do tipo;
as circunstâncias
estão relatadas nos autos e são graves, pois se trata de organização criminosa especializada em furtos e receptação de veículos, notadamente motocicletas, destinadas, sobretudo, ao desmanche, alimentando o mercado clandestino de peças veiculares, causando enorme prejuízo às vítimas e à cadeia produtiva correlata, como seguradoras, concessionárias, oficinas, autopeças e demais empresas do ramo. Ademais, cuida-se de que grupo criminoso extremamente estruturado, com núcleos específicos de receptação e comercialização de motos e peças oriundas do crime, furtos de motocicletas, divulgação dos produtos ilícitos, fabricação de placas falsas e adulteração de sinais identificadores, frisando que, somente nestes autos, foram denunciadas 22 pessoas, deixando claro que a atuação da organização criminosa é extremamente lesiva e age com demasiada ousadia, fazendo dos furtos uma rotina, potencializando a sensação de insegurança que impera na sociedade, a justificar uma punição mais severa e a valoração negativa dessas circunstâncias; poucos elementos foram coletados a respeito da
personalidade
do agente, razão pela qual deixo de valorá-la; as
consequências
do crime foram normais à espécie; a
vítima
é toda sociedade, nada tendo a valorar.

Dessa forma, verificando-se a existência de uma circunstância judicial desfavorável ao réu passível de valoração (circunstâncias),
fixo a pena base acima do mínimo legal, em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Não há circunstâncias atenuantes. Porém, presente a agravante da reincidência prevista no art. 61, I, do CP, vez que ostenta executivo de pena em trâmite perante a 2a Vara Criminal de Cuiabá, registrado sob o código n. 0004789-11.2015.8.11.0042, pelo que agravo a pena em 1/6 (um sexto),
para fins de dosá-la em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, a qual torno definitiva
, diante da ausência de causas de diminuição ou aumento de pena.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade,
fixo a pena de multa em 17 (dezessete) dias-multa
, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Fixo o
regime inicial fechado
para o cumprimento da pena do condenado, com base no art. 33, §2o, alínea ‘a’, e §3o, do Código Penal, vez que, apesar da pena se enquadrar entre 04 (quatro) e 08 (oito) anos, trata-se de réu reincidente, a impor regime mais gravoso.

In casu
, é descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com base no art. 44, I e II, do CP (...)” (Id. n. 275132590, pp. 160-162).

Verifica-se que o d. Magistrado sentenciante não incorreu em
bis in idem
ao tratar dos antecedentes criminais do apelante. Na primeira fase da dosimetria, embora tenha registrado a existência de executivo de pena em trâmite (SEEU n. 0004789-11.2015.8.11.0042), expressamente consignou que tal circunstância não seria valorada como maus antecedentes justamente por configurar a agravante da reincidência, a ser sopesada, de forma exclusiva, na segunda fase.

Portanto, não procede a alegação de dupla valoração. O Juízo de origem observou corretamente o critério trifásico do artigo 68 do Código Penal, deixando de considerar os antecedentes na fixação da pena-base e aplicando a agravante da reincidência apenas na fase adequada, ao majorar a reprimenda em 1/6 (um sexto).

No que se refere à exasperação da pena-base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses acima do mínimo legal, a majoração revela-se proporcional e suficientemente fundamentada, à luz da gravidade concreta das circunstâncias do delito, já examinadas nos tópicos anteriores deste voto – itens “III. Apelação de Jackeline Tortorelli da Silva” e “IV. Apelação de Odair Almeida Rissato”. Diante disso, não há reparos a serem feitos à dosimetria da pena sob os aspectos suscitados pela defesa.

No tocante ao regime inicial de cumprimento da pena, a defesa requer a fixação do regime semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.

O pleito não merece acolhimento.

Embora a pena definitiva tenha sido fixada em 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão — patamar que, em tese, permitiria o regime semiaberto —, o d. Juízo
a quo
fundamentou de forma adequada a imposição do regime inicial fechado com base na reincidência do apelante, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “a”, e § 3o, do Código Penal.

A jurisprudência das Cortes Estaduais é pacífica no sentido de que a reincidência, aliada à pena superior a 4 (quatro) anos e à existência de circunstância judicial desfavorável, autoriza a fixação do regime inicial fechado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (...) PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. DECOTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE.

(...) Segundo a regra do art. 33 do CPB, é possível a fixação do regime fechado ao reincidente cuja pena é superior a 4 anos (...)” (TJMG, ApCrim n. 1.0024.12.184185-2/001, Rel. Des. Catta Preta, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 12 de fevereiro de 2014; data de publicação: 24 de fevereiro de 2014).

No mesmo sentido, esta Segunda Câmara Criminal já decidiu que:

“TRÁFICO DE ENTORPECENTE - RECURSO DE APELAÇÃO - INCONFORMISMO DA DEFESA - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – (...) - PLEITO DE ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL DIVERSO DO FECHADO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE – PENA FIXADA EM PATAMAR SUPERIOR A QUATRO ANOS – CIRCUNSTÂNCIA QUE PESA EM DESFAVOR DO ACUSADO – NÃO PREENCHIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA SÚMULA 269 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

(...) A fixação de reprimenda corpórea superior a 4 (quatro) anos, somada à condição de reincidente do réu, ainda que favoráveis as circunstâncias judiciais, autoriza a aplicação do regime mais gravoso para cumprimento inicial da pena” (TJMT, ApCrim n. 1015359-58.2023.8.11.0042, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 5 de novembro de 2024; data de publicação: 11 de novembro de 2024).

Assim, à vista da reincidência do apelante, da pena fixada em patamar superior a 4 (quatro) anos e da existência de circunstância judicial desfavorável, mostra-se adequada e proporcional a manutenção do regime inicial fechado estabelecido na sentença.

Quanto ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, igualmente não assiste razão à defesa.

O artigo 44, inciso I, do Código Penal exige, como requisito objetivo, que a pena privativa de liberdade não seja superior a 4 (quatro) anos. No caso, a reprimenda definitiva foi fixada em 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão, ultrapassando referido limite legal.

Ademais, o inciso II do mesmo dispositivo veda a substituição ao réu reincidente, salvo em caso de crime culposo ou se as circunstâncias do caso indicarem ser a medida socialmente recomendável — hipóteses que não se verificam no presente feito, diante da gravidade concreta da conduta e do papel desempenhado pelo apelante na organização criminosa.

Desse modo, ausentes os requisitos objetivos e subjetivos previstos no artigo 44 do Código Penal, não há como acolher o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Por fim, quanto ao pedido para recorrer em liberdade, verifica-se que a sentença expressamente negou tal prerrogativa ao apelante, mantendo sua prisão preventiva com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública.

Transcreve-se o excerto pertinente:

“(...)
NEGO
ao

réu
MARCOS TORRES VIEIRA

o direito de recorrer em liberdade
, uma vez que verificada a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

A
ordem pública
, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

Embora seja certo que a gravidade do delito, por si só, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta dos acusados, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se a medida para salvaguardá-la.

Volvendo os olhos para o caso concreto, vislumbra-se que o réu integra organização criminosa especializada em furto e receptação de veículos, notadamente motocicletas, destinadas, sobretudo, ao desmanche, alimentando o mercado clandestino de peças veiculares, causando enorme prejuízo às vítimas e à cadeia produtiva correlata, como seguradoras, concessionárias, oficinas, autopeças e demais empresas do ramo.

Destaque-se que o grupo age com extrema ousadia, fazendo dos furtos uma rotina, potencializando a sensação de insegurança que impera na sociedade, sendo certo, portanto, a periculosidade do agente e o abalo à ordem pública, igualmente malferida pela possibilidade de reiteração delitiva, tendo em vista que o denunciado possui condenação pelos crimes de roubo e receptação, reunidas no executivo de pena n. 0004789-11.2015.811.0042, em andamento perante a 2a Vara Criminal desta Comarca.

Em outra linha de argumentação, ainda que a organização criminosa se dedique, sobremaneira, ao cometimento dos delitos de furto, receptação e adulteração de sinal identificador de veículos, os quais não envolvem violência ou grave ameaça à pessoa, cuida-se de prática delitiva que visa, principalmente, motocicletas de baixo valor, atingindo, dessa forma, vítima com baixo poder aquisitivo, que certamente se utilizam do veículo para as atividades diárias e para escapar do sistema de transporte coletivo que não atende adequadamente a população, causando, assim, efetiva deturpação da ordem pública.

Neste cenário fático, outro não é o raciocínio que aponta o
periculum libertatis
do réu, visto que é necessário pesar a imprescindibilidade de se desarticular a atuação das organizações criminosas, já reconhecida no âmbito do Supremo Tribunal Federal como justificativa idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva: (...)

Nesse sentido, é possível inferir não somente que os requisitos para a decretação da prisão preventiva enunciados no artigo 312 do Código de Processo Penal encontram-se preenchidos no caso em voga, mas também que a manutenção da cautelar é a única forma de garantir, por ora, a incolumidade da ordem pública, o que afasta, por conseguinte, a possibilidade de substituição da prisão pelas medidas alternativas previstas no artigo 319 do mesmo diploma legal.

Além disso, a despeito da anterior decretação da prisão preventiva do acusado, ele não foi localizado para o cumprimento da segregação provisória e respondeu ao processo foragido, a revelar um comportamento furtivo e que não pretende se submeter ao império da lei, de modo que a medida extrema se mostra premente, também, para assegurar a aplicação da lei penal.

Imperioso citar que não sobrevieram quaisquer mudanças no quadro fático da ação penal que pudesse autorizar a revogação da prisão preventiva, sequer a substituição desta por medidas cautelares diversas.

No mais, os predicados pessoais do acusado, como residência fixa e trabalho lícito, não geram qualquer impedimento para manutenção da prisão preventiva, quando, por lógico, presentes seus requisitos, o que ocorre no presente caso, conforme já exposto na presente decisão (...)” (Id. n. 275132590, pp. 164-167).

Constata-se que o d. Magistrado fundamentou de maneira adequada e concreta a necessidade da custódia cautelar, destacando que o apelante integra organização criminosa especializada em furtos e receptação de veículos, com atuação ousada e reiterada, potencializando a sensação de insegurança social. Ressaltou, ainda, que o recorrente possui condenação anterior pelos crimes de roubo e receptação, reunidas no executivo de pena n. 0004789-11.2015.8.11.0042, em trâmite perante a Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, o que evidencia sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva.

Ademais, consignou que o apelante não foi localizado para cumprimento da prisão preventiva e respondeu ao processo foragido, revelando comportamento furtivo e resistência em se submeter ao império da lei, circunstância que reforça a necessidade da medida extrema também para assegurar a aplicação da lei penal.

Não sobrevieram, nos autos, quaisquer modificações relevantes no quadro fático-processual aptas a autorizar a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

A propósito, colhe-se precedente deste Tribunal:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO DE DROGAS. LAVAGEM DE CAPITAIS (...) LIBERDADE PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO. RECURSOS DE DOIS APELANTES DESPROVIDOS. RECURSO DE UM APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) 12. O risco à ordem pública, aferido a partir da gravidade em concreto da conduta, assim como a probabilidade de reiteração delitiva decorrente da reincidência e dos maus antecedentes do agente, justificam a manutenção da prisão preventiva, especialmente considerando que o apelante permaneceu segregado durante toda a instrução criminal e foi condenado ao regime inicial fechado (...)” (TJMT, ApCrim n. 1005064-25.2024.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data de julgamento: 12 de junho de 2025; data de publicação: 12 de julho de 2025, Julgado em 12/06/2025).

Nesse contexto, mostra-se plenamente justificada a manutenção da prisão preventiva do apelante, nos termos da fundamentação expendida na sentença, não havendo falar em direito de recorrer em liberdade.

Em conclusão parcial, todos os pedidos formulados pela defesa de Marcos Torres Vieira — absolvição, revisão da dosimetria da pena, fixação de regime semiaberto, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e direito de recorrer em liberdade — não merecem acolhimento, devendo ser integralmente mantidas a condenação e a reprimenda fixadas na sentença.

VI. Apelação de Eleandro Lima da Silva

A defesa de Eleandro Lima da Silva requer: (i) a absolvição quanto ao crime de organização criminosa (art. 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/2013), com fundamento no artigo 386, incisos III, V e VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de insuficiência probatória e atipicidade da conduta; (ii) subsidiariamente, a determinação do retorno dos autos à instância de origem para oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP); (iii) a restituição de bens e valores apreendidos; (iv) a redução da pena-base ao mínimo legal; (v) a aplicação da detração penal, com consequente modificação do regime prisional; e (vi) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (Id. n. 280047878).

Inicialmente, a defesa sustenta que a instrução processual demonstrou “total ausência de provas concretas e judicializadas” que atestem a participação do apelante em estrutura organizada voltada à prática de crimes graves e reiterados, afirmando que a sentença baseia-se em “ilações e relatórios policiais” não ratificados em juízo sob o crivo do contraditório.

Aduz, ainda, que “não há qualquer demonstração de hierarquia, comando, permanência ou estrutura complexa envolvendo o nome de Eleandro” e que “as mensagens atribuídas ao apelante dizem respeito à atividade comercial lícita de revenda de peças e motocicletas, sem qualquer pedido ou menção direta à prática de crimes” (Id. n. 280047878, pp. 2-3).

Tais argumentos, contudo, não merecem prosperar.

Ao contrário do sustentado pela defesa, o acervo probatório coligido aos autos é robusto, harmônico e multifacetado, evidenciando, de forma segura e para além de dúvida razoável, a integração do apelante à organização criminosa investigada.

Conforme consignado na sentença, após a prisão em flagrante de Eleandro Lima da Silva em posse de motor de veículo furtado, foi deferida, nos autos do Inquérito Policial n. 91/2021, a quebra de sigilo de dados telefônicos, com posterior compartilhamento de provas com estes autos. Da análise do conteúdo extraído do aparelho celular, foi elaborado o Relatório Técnico n. 92/2022/DERFVA (Id. n. 275131849).

O referido relatório demonstra, com clareza, que o apelante não se limitava à receptação, mas também se envolvia ativamente na comercialização de peças ilícitas, utilizando-se de linguagem cifrada para se referir a produtos de origem criminosa.

Nos diálogos extraídos do celular apreendido com Eleandro Lima da Silva (vulgo “Careca”), verifica-se que ele encaminhou imagens de motocicletas mencionando expressamente que eram “placas vermelhas” ou “cabrito” — termos utilizados pelo grupo para designar veículos oriundos de crime —, indagando o comprador se desejava a motocicleta “em pé” (montada) ou desmontada em peças.

Ademais, apurou-se que o apelante mantinha em sua oficina um acervo significativo de veículos furtados, oferecendo ao cliente vulgo “Boliviano” duas motocicletas modelo 2020. Quando indagado se possuía motocicletas “cabrito” de outra cor, respondeu que dispunha de duas motocicletas
Bros
, nas cores preta e azul, além de peças de XR 300 (Id. n. 275131849, pp. 1-9).

Na sequência de diálogos com o interlocutor “Df Jonils”, ficou demonstrada a prática de furtos de motocicletas com a participação direta de Eleandro, que fornecia meios para facilitar a subtração, mediante fornecimento de chaves para ignição (mixa).

Em vários trechos, “Df Jonils” e Eleandro ajustam valores e condições pelas motocicletas roubadas/furtadas, combinando a entrega conforme a preferência do receptor — montada ou desmontada:

“
Transcrição áudio Df Jonils
: Hem! Mais cê qué ela desmontada ou montada memo?

(...) Bom dia! Hem Leandro, é... Cê tem interesse numa 125, é 125 partida, é... 2010, 2010/2011 se não me engano. Hem!

Hem! Cê conseguiu a chave lá, pra mim então?

Leandro Motos
: Quanto vc quer nessa 125

Transcrição áudio Df Jonils
: 400 e te deixo ela toda desmontadinha, quando cê quiser, cê vem e pega, ela vai tá aqui esperando e ainda vou guardar pro cê aqui, quando cê precisar, cê vem e pega, aí cê anota tudinho né? Que cê tá precisando o que cê vai pegano, entendeu? O que ficar já vai anotando entendeu? Eu vou deixar guardadinho pra você ainda! (...)” (Id. n. 275131849, pp. 11-14).

Dos relatórios denota-se, ainda, que o apelante utilizava codinomes como “frango” ou “galinha” para motos de menor cilindrada e “morena alta” para aquelas de maior cilindrada, evidenciando a adoção de linguagem cifrada típica de organizações criminosas (Id. n. 275131849, pp. 28-30).

Conforme descrito no Relatório Técnico n. 92/2022, há diálogo entre Eleandro e Pierre Juliano no qual negociam um motor de motocicleta furtado/roubado. Na sequência, evidenciando a origem ilícita da peça, concordam em realizar a transação sem documentação legal, devido ao custo elevado, cogitando apenas, de forma eventual, a obtenção de nota fiscal por preço excessivo.

Pierre também menciona o “Saci” (corréu Everton de Moura Alves Rodrigues), indicando que ele poderia ter acesso ao motor em questão. Diante disso, Eleandro confirma que ambos possuem o tipo de motor discutido, mas ressalta a dificuldade de obtenção da nota fiscal em razão do alto custo. Posteriormente, finalizam a compra do motor furtado/roubado pelo valor de R$ 2.400,00, com pagamento mediante transferência PIX, ficando a entrega programada para o período noturno, justamente visando maior segurança (Id. n. 275131849, pp. 33-46).

Pertinente ressaltar que a ausência de documentação hábil a comprovar a origem lícita das peças comercializadas apenas reforça a natureza ilegal das operações, ficando patente que o apelante mantinha participação ativa no comércio clandestino de peças e veículos furtados, fomentando a atividade ilícita da organização criminosa.

O Delegado de Polícia Gustavo Garcia Francisco, em seu depoimento judicial, corroborou a integração do apelante na organização criminosa, esclarecendo que Eleandro atuava no núcleo de receptação e comercialização de veículos e peças furtadas, mantendo relações comerciais espúrias com diversos outros membros do grupo, notadamente Everton (“Saci”), Weverson (“Lagartixa”) e Marcos Torres (“Marquinhos Xtreme”):

“(...)
Ministério Público
: Consta aqui que ele tinha, o ONEILSON, relação com o MARCOS TORRES da MOTO XTREME, o senhor se recorda das relações comerciais que eles tinham?

Delegado
: Ele trabalhou lá um período, ele não quis falar exatamente no interrogatório qual era e alegou que tinha medo... e de querer preservar a sua vida. Por isso ele não abriu mais detalhes. Mas a relação que eles tinham era da possivelmente das vendas dos desmanches. Eles faziam as vendas dessas peças para não só para o Marcos Torres Vieira, mas também para o Everton Moura, para o ELEANDRO, eles recebiam essas peças roubadas desse grupo. E você constata que através de uma análise criminal, análise de dados, a gente observa que em alguns flagrantes que foram realizados com esse grupo operacional. É na sequência das ações policiais foram identificadas peças e motocicletas que foram subtraídas por esse grupo em chácaras, em locais assim é apropriado para esconder motocicletas furtadas, subtraídas desse grupo que operacional.

Ministério Público
: Na denúncia, foi dividido em 2 grupos. Do núcleo 1, que seria o do Oneilson e o grupo 2 do ELEANDRO, do ‘CARECA’. Esses grupos, eles eram inter-relacionados?

Delegado
: É, algumas vezes sim, aparece pela análise que nós fizemos dos boletins de ocorrência que viraram inquéritos, que algumas das pessoas que furtaram as motocicletas foram depois presas em situações que relacionaram sobretudo o ‘Saci’, o ELEANDRO, o Neguinho também, o Rodcleiton, também foi na época de investigação, que relaciona a essas pessoas.

Ministério Público
: Agora eu vou para o segundo núcleo e começa com ELEANDRO vulgo ‘CARECA’. Conforme a quebra do sigilo, ele teria identificado como receptador de MARCOS TORRES da ‘Xtreme Motos’. O que o senhor se recorda com relação às ações? As funções do ELEANDRO ‘CARECA’?

Delegado
: Da operação que teve de busca e apreensão, que foi inclusive realizada em algumas filiais da empresa ‘Xtreme’, foram apreendidos alguns telefones celulares, inclusive do Marcos Torres de Vieira, e nesses telefones tem alguma comunicação entre o ‘Saci’, o ELEANDRO, então isso chamou bastante atenção. Aí em relação ao grupo operacional, também tinha algumas pessoas que teriam tido algum contato com esse grupo e nós buscamos as informações, buscamos outros procedimentos que tinham vinculação com esse grupo que estaria envolvido nessas subtrações de motocicletas em Cuiabá e Várzea Grande, aí nós identificamos um flagrante que foi feito é pela DERFVA mesmo, uma ocasião que foram aprendidos mais de 80 motocicletas suspeitas lá e todas elas lavadas as peças assim, prontas para embalar e vender no mercado negro, vender para essas empresas tipo a ‘Xtreme’, ‘Americana’ e outros. E nessa ocasião foi apreendido no celular do ELEANDRO. Esse celular teve autorização judicial e depois foi compartilhada a prova com esse inquérito ‘mãe’, que é o inquérito principal. Esse relatório 092, bastante informação do ELEANDRO com uma pessoa chamada Weverson, vulgo ‘Lagartixa’. Aí ficou muito claro também... toda a organização, para eles organizarem os furtos através desse Weverson ‘Lagartixa’, que utilizava dois. Um adolescente e um jovem. Acho que um deles é Ezequiel e o agora o outro fugiu a memória, mas enfim, está no relatório também essas duas pessoas. Tinha um outro que a gente não identificou, chamado ‘DF’. E aí ficava muito claro que eles usavam essas pessoas, esses guris, já um outro grupo de furtadores para fazer a mesma situação: Subtrai a moto, desmancha moto e depois vende nessas empresas, é ‘Americana motos’, ‘Neguinho motos’ e ‘Xtreme motos’. Vende como nova, porque na verdade o ELEANDRO mostrou nessa abordagem que a Polícia Civil fez, ficou muito claro que eles subtraíam as motocicletas, levavam para um lugar que às vezes até uma casa alugada. Lá eles faziam todo um processo de limpeza das peças para vender como nova. Aí entra uma questão do Marcos Torres Vieira, da falsificação dos documentos de etiquetas da Yamaha, da Honda: ‘a gente tem que dar aparência de nova nessas máquinas, nessas peças’. Então é assim que eles vendem essas peças bem mais barato que o mercado, e aí vão se expandindo. Então o ELEANDRO, ele surge, assim, surge pra organizar um grupo, pra subtrair motos também e logicamente distribuir essas peças para outras pessoas.

Ministério Público
: O senhor se recorda se ele fornecia mixas para esses furtos?

Delegado
: Nesse relatório que, salvo engano, foi o Hélder que fez, que fez a análise, é claro: ‘ó, tem uma chave boa agora para você abrir essa moto’. Eles falam desse jeito. E algumas também, até as mesmas coisas. Tiram foto das motos, fotos das placas subtraídas e aí o analista, ele começa a fazer as pesquisas, identificar as motos... onde as motos são subtraídas, vítimas que tiveram seus bem perdidos, enfim. Só que esse grupo eles, subtraíam motos de cilindrada um pouco maior. É tinha essa característica.

Ministério Público
: O senhor se recorda se ele usava os termos ‘morena alta’, ‘frango’ ou ‘galinha’ para correlacionar as motos?

Delegado
: A ‘morena alto’ são as motos de maior cilindrada, as tornados, a XRE. As ‘galinhas’ são aquelas motos de menor cilindrada. São as Bis, dessas pequenas aí que tem um custo menor, mas embora para a peça seja muito proveitoso, porque tem um o volume muito grande. Abastece o mercado, principalmente na periferia. Essas empresas, elas se estabeleceram boa parte na periferia, onde realmente as pessoas têm uma necessidade de ter motocicleta, porque os meios de transporte não são os melhores, tem uma dificuldade maior.

Ministério Público
: E os valores acabam sendo menores também?

Delegado
: Menores (...)” (Id. n. 275132470).

A alegação defensiva de que os depoimentos policiais seriam frágeis e de que a interceptação telefônica, isoladamente, não seria meio idôneo de prova não prospera, pelos mesmos fundamentos já expostos nos itens anteriores deste voto.

Os depoimentos dos policiais que participaram das investigações são válidos e idôneos para embasar a condenação, especialmente quando em harmonia com os demais elementos de prova, como ocorre no caso em exame, conforme o Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça.

Ademais, as interceptações telefônicas foram regularmente autorizadas por decisão judicial fundamentada, em estrita observância à Lei n. 9.296/1996, constituindo meio de prova lícito e eficaz. No caso concreto, não foram utilizadas de forma isolada, mas corroboradas por relatórios técnicos, depoimentos testemunhais e demais provas documentais, formando um conjunto probatório coeso e consistente.

Quanto à alegada atipicidade da conduta, sustenta a defesa que, “mesmo que se entenda haver alguma irregularidade na origem das peças comercializadas, o que sequer restou provado, a conduta do apelante se aproximaria, no máximo, de um eventual delito de receptação (art. 180, CP) – e não de organização criminosa”, acrescentando que “o tipo penal de receptação possui pena máxima de 4 anos, o que inviabiliza a subsunção à Lei 12.850/2013, que exige delitos com pena superior a 4 anos” (Id. n. 280047878, p. 4).

O argumento não merece guarida.

Como já consignado nos itens anteriores deste voto, o delito previsto no artigo 2o da Lei n. 12.850/2013 possui natureza formal, consumando-se com a mera participação estável e consciente na organização criminosa, sendo prescindível a comprovação da efetiva prática dos delitos-fim por parte de cada um de seus integrantes.

Para a configuração do tipo, basta a demonstração de que o agente integra associação criminosa estável e permanente, composta por quatro ou mais pessoas, estruturalmente ordenada, com divisão de tarefas e voltada à obtenção de vantagem ilícita mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos.

No caso concreto, restou amplamente comprovado que o apelante integrava organização criminosa estruturada, composta por mais de quatro pessoas, com nítida divisão de tarefas: alguns responsáveis pelos furtos (Anderson, Fernando, Adalberto, Rafaela, Antony, Ewerthon); outros pela adulteração de sinais identificadores e confecção de placas falsas (Kenaldy, Jackeline, Armando); e outros pela receptação e comercialização dos veículos e peças (Odair, Ronan, Fellipe, Eleandro, Weverson, Everton, Marcos Torres).

Eleandro Lima da Silva inseria-se, precisamente, no núcleo de receptação e comercialização, alimentando financeiramente a organização ao adquirir os produtos dos furtos e revendê-los, contribuindo para a manutenção e o incremento das atividades ilícitas, além de fornecer instrumentos (chaves mixa) para facilitar a subtração de veículos.

Os crimes-fim praticados pela organização — furto qualificado (art. 155, § 4o, CP, pena de 2 a 8 anos), receptação qualificada (art. 180, § 1o, CP, pena de 3 a 8 anos) e adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311, CP, pena de 3 a 6 anos) — possuem penas máximas superiores a 4 (quatro) anos, preenchendo o requisito previsto no artigo 1o, § 1o, da Lei n. 12.850/2013.

Diante desse cenário, o conjunto probatório mostra-se sólido, coerente e suficiente para demonstrar, para além de dúvida razoável, que o recorrente integrava organização criminosa, nos termos do artigo 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/2013, razão pela qual não há falar em absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta.

Subsidiariamente, a defesa requer “a determinação do retorno dos autos à instância de origem e intimação do Douto Representante Ministerial para oportunizar o oferecimento de ANPP a esse recorrente, eis que cabível no caso concreto”, sustentando que o apelante preenche os requisitos legais para a concessão do benefício e que não há nos autos “qualquer manifestação concreta e fundamentada do Ministério Público sobre a análise de cabimento ou recusa formal do ANPP” (Id. n. 280047878, pp. 5-7).

O pleito não merece acolhimento.

O instituto do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) foi introduzido no ordenamento jurídico pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), como instrumento de justiça negocial voltado à racionalização da persecução penal, tendo sido acrescido ao Código de Processo Penal por meio do artigo 28-A, que estabelece requisitos objetivos e subjetivos para sua aplicação.

Nos termos do
caput
do referido dispositivo, o ANPP poderá ser proposto pelo Ministério Público quando: (i) não ser caso de arquivamento; (ii) confissão formal e circunstanciada da prática delitiva; (iii) infração penal sem violência ou grave ameaça; (iv) pena mínima inferior a quatro anos; e (v) suficiência do acordo para reprovação e prevenção do crime.

Ademais, o § 2o do artigo 28-A estabelece hipóteses de vedação expressa ao oferecimento do ANPP, dentre as quais se destaca o inciso II:

“se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas”.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e deste Tribunal é firme no sentido de que a inércia da defesa em provocar o exame da viabilidade do acordo, na primeira oportunidade processual após a ciência da denúncia ou da negativa implícita do
parquet
, acarreta a preclusão consumativa do direito de requerer a remessa dos autos à instância revisora ministerial.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. RECUSA FUNDAMENTADA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ORDEM DENEGADA.

(...) 5. A ausência de impugnação pela defesa na primeira oportunidade após a ciência da negativa do Ministério Público, em especial por ocasião da apresentação da resposta à acusação, acarreta a preclusão consumativa do direito de requerer a remessa dos autos ao órgão superior, nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP.

(...) 7. A jurisprudência consolidada do STJ afasta a tese de nulidade processual quando a inércia da defesa impede o exercício oportuno de garantias legais, não se verificando, no caso, qualquer afronta ao contraditório ou à ampla defesa (...)” (TJMT, HC n. 1015951-63.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal; data de julgamento: 4 de julho de 2025; data de publicação: 4 de julho de 2025).

O Superior Tribunal de Justiça igualmente tem reconhecido a preclusão consumativa quando se verifica a ausência de requerimento da defesa para remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público no prazo legal, como ilustram os seguintes julgados:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA TUTELA PROVISÓRIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. DENÚNCIA RECEBIDA APÓS A LEI N. 13.964/2019. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.

(...) 4. Na hipótese dos autos, a ação penal em análise foi proposta após a vigência da Lei n. 13.964/2019, uma vez que a denúncia foi recebida em 16/8/2022. Nesse contexto, não há que se discutir eventual retroatividade do Pacote Anticrime, porquanto é certo que já estava em pleno vigor quando deflagrada a ação penal.

5.
A preclusão consumativa deve ser reconhecida, pois, embora configurada, em tese, a pretensão desde o oferecimento da denúncia, a defesa silenciou-se acerca da matéria durante toda a persecução penal
.

6. A jurisprudência do STJ é firme quanto à necessidade de alegação de nulidade na primeira oportunidade, sob pena de preclusão.

(...) Tese de julgamento: ‘1.
Ocorre preclusão quando a defesa deixa de se insurgir contra a ocorrência de nulidade no momento oportuno
. 2. Nas hipóteses em que o recebimento da denúncia foi posterior à Lei n. 13.964/2019, não há falar em retroatividade do Pacote Anticrime, visto que em pleno vigor quando deflagrada a ação penal. 3. Uma vez que a defesa silenciou-se ao longo de todo o processo acerca de eventual aplicação do art. 28-A do CPP, vê-se configurada a preclusão consumativa na hipótese’ (...)” (STJ, AgRg na TutPrv no AREsp n. 2.508.526/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma; data de julgamento: 3 de dezembro de 2024; data de publicação: 9 de dezembro de 2024) (destaquei).

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PRECLUSÃO. DENÚNCIA RECEBIDA JÁ NA VIGÊNCIA DO PACOTE ANTICRIME. DOSIMETRIA. VALORIZAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

(...) 4. No caso concreto, a matéria referente ao ANPP encontra-se preclusa, pois o recebimento da denúncia ocorreu já na vigência do pacote anticrime e o pedido só foi formulado quando da oposição dos embargos declaratórios na origem.

(...) Teses de julgamento: ‘1.
Se quando do recebimento da denúncia já vigia o Pacote Anticrime, o pleito referente ao ANPP deve ser feito no primeiro momento oportuno, sob pena de preclusão consumativa
’ (...)” (STJ, AgRg no REsp n. 2.107.906/PE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma; data de julgamento: 14 de maior de 2025; data de publicação: 19 de maio de 2025) (destaquei).

No caso em exame, a denúncia foi oferecida em 31.5.2023 (Id. n. 275131842) e recebida em 30.6.2023 (Id. n. 275131974). Durante toda a instrução, a defesa manteve-se silente quanto ao tema, embora tenha se manifestado em diversas oportunidades, dentre as quais: (i) resposta à acusação em 17.7.2023 (Id. n. 275132023), limitando-se a informar que não tinha preliminares a arguir e a arrolar as mesmas testemunhas do Ministério Público; (ii) manifestação em 27.2.2024 (Id. n. 275132303), pugnando pelo desmembramento do feito em relação aos corréus foragidos; e (iii) alegações finais em 10.6.2024 (Id. n. 275132544), tendo suscitado a questão apenas após a prolação da sentença condenatória, por ocasião do presente apelo. Impõe-se, assim, o reconhecimento da preclusão consumativa.

Ainda que superado esse óbice, não se encontram presentes todos os requisitos legais para o oferecimento do ANPP.

O apelante foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 2o da Lei n. 12.850/2013, cuja pena cominada varia de 3 (três) a 8 (oito) anos de reclusão, além de multa. Não obstante o mínimo em abstrato seja inferior a 4 (quatro) anos, no caso concreto a reprimenda foi fixada em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, o que evidencia que o acordo não se mostra adequado nem suficiente para a reprovação e prevenção do delito, como exige o
caput
do artigo 28-A do CPP.

Além disso, embora o apelante não ostente formalmente a condição de reincidente, como alega a defesa, os elementos probatórios coligidos aos autos demonstram, de forma inequívoca, conduta criminal habitual, reiterada e profissional, circunstância que, por si só, obsta o oferecimento do benefício.

Conforme amplamente demonstrado no Relatório Técnico n. 92/2022 e corroborado pelos depoimentos colhidos em juízo, o apelante mantinha em sua oficina verdadeiro estoque de veículos e peças furtados, negociando-os de forma sistemática e organizada, utilizando linguagem cifrada (“cabrito”, “frango”, “galinha”, “morena alta”), fornecendo instrumentos para a prática de furtos (chaves mixa) e articulando-se com diversos outros membros da organização criminosa para a aquisição e revenda dos produtos ilícitos.

Tal contexto revela habitualidade, reiteração e profissionalismo na conduta delitiva, afastando a possibilidade de aplicação do ANPP, nos termos do artigo 28-A, § 2o, inciso II, do Código de Processo Penal.

Ademais, cumpre ressaltar que o ANPP não constitui direito subjetivo do acusado, mas sim faculdade do Ministério Público, cuja oferta está sujeita a critérios de oportunidade e conveniência, dentro dos parâmetros legais. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. ART. 306 DO CTB. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE BENEFÍCIO OFERECIDO DE FORMA DESPROPORCIONAL. INOCORRÊNCIA. ATENDIMENTO AO ART. 28-A, § 5o, DO CPP. NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS AO ÓRGÃO SUPERIOR DO MINISTÉIRO PÚBLICO. NÃO CABIMENTO. ACORDO OFERECIDO E RECUSADO PELA PARTE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Como é de conhecimento, o acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do investigado, podendo ser proposto pelo Ministério Público conforme as peculiaridades do caso concreto e quando considerado necessário e suficiente para a reprovação e a prevenção da infração penal (...)” (STJ, AgRg no RHC n. 190.912/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma; data de julgamento: 20 de fevereiro de 2024; data de publicação: 20 de fevereiro de 2024).

Da mesma forma, tem se posicionado esta Segunda Câmara Criminal:

“APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CORRUPÇÃO ATIVA (ART. 333, CP). EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, CTB) E DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO (ART. 309, CTB). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRELIMINAR. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE REMESSA AO ÓRGÃO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA DA RECUSA PELO
PARQUET
COM BASE EM HISTÓRICO DE CONDUTA CRIMINAL HABITUAL DO RÉU. INTELIGÊNCIA DO ART. 28-A, § 2o, II, DO CPP. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA (CORRUPÇÃO ATIVA E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE) E ATIPICIDADE DA CONDUTA (DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO). INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO A EMBASAR A CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do investigado, cabendo ao Ministério Público avaliar, de forma fundamentada, se é cabível sua propositura no caso concreto, considerando os requisitos estabelecidos no art. 28-A do CPP (...)” (TJMT, ApCrim n. 1014847-46.2021.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 30 de abril de 2025; data de publicação: 30 de abril de 2025).

Portanto, não há falar em retorno dos autos à origem para oferecimento de ANPP, seja pela ausência dos requisitos legais, seja pela inadequação temporal da medida.

Noutro ponto do recurso, a defesa requer “a restituição de bens e valores apreendidos, nos termos do art. 118 do CPP” (Id. n. 280047878, p. 8).

O pedido não merece acolhimento.

A sentença condenatória decretou o perdimento dos bens apreendidos em posse do apelante, nos seguintes termos:

“(...) 7. Veículo corolla, placa ilegível (auto circunstanciado de ID 116113315), e uma motocicleta, placa RRQ5E54, apreendidas junto ao réu ELEANDRO LIMA DA SILVA;

(...) Quanto ao réu ELEANDRO, pertinente ressaltar que a ausência de documentação adequada para comprovar a origem da aquisição de peças de veículos lícitos somente reforça a natureza ilegal de suas operações, ficando claro, portanto, que ele possuía participação ativa no comércio ilegal de peças e veículos furtados, fomentando a atividade ilegal.

(...) Feitos esses esclarecimentos, conclui-se que os bens acima pormenorizados são produtos ou proveitos dos crime praticados pela organização criminosa, adquiridos ou apreendidos na posse dos réus durante as investigações, os quais não demonstraram, satisfatoriamente, a origem lícita dos mesmos, havendo evidente discrepância entre a capacidade econômica dos réus e os valores por eles movimentados com a aquisição dos bens móveis referenciados, conclusão esta não infirmada pelos denunciados em seus memoriais finais.

Assim, diante dos elementos probatórios colhidos nos autos, chega-se à conclusão de que a aquisição dos bens apreendidos nos autos ocorreu com o produto dos crimes, impondo-se o seu perdimento.

Dessa forma, com fulcro no art. 91, II, ‘b’, e art. 91-A, ambos do Código Penal, DECRETO o PERDIMENTO, em favor do Funpen/MT, com fundamento na Lei Complementar Estadual no 498/2013, dos bens acima identificados, comprovadamente relacionados à prática do crime de integração à organização criminosa destinada ao furto, receptação e adulteração de sinais identificadores de motocicletas, pertencentes aos réus acima mencionados, ou a terceiros que possuíam relações com os réus envolvidos neste processo (...)” (Id. n. 275132590, pp. 167-170).

A restituição de coisas apreendidas no curso do inquérito ou da ação penal condiciona-se ao preenchimento cumulativo de três requisitos, nos termos dos artigos 118 a 120 do Código de Processo Penal: (i) demonstração cabal da propriedade pelo requerente; (ii) inexistência de interesse na manutenção da apreensão para o deslinde do processo; e (iii) inexistência de sujeição do bem à sanção de perdimento (art. 91, II, do Código Penal).

No caso, ficou suficientemente demonstrado que o apelante integrava organização criminosa voltada ao furto, receptação e comercialização de veículos e peças, mantendo em sua oficina verdadeiro estoque de produtos ilícitos. Os elementos probatórios revelam incompatibilidade entre a capacidade financeira do réu e a aquisição de bens móveis de valor significativo, não tendo sido comprovada, de forma satisfatória, a origem lícita dos veículos apreendidos.

Nesse contexto, não tendo sido afastados os indícios de envolvimento do apelante no delito de organização criminosa e ausente prova inequívoca acerca da origem lícita dos bens vindicados, a pretensão não comporta provimento.

A propósito, a jurisprudência desta Segunda Câmara Criminal:

“(...) A restituição de coisas apreendidas no curso do inquérito ou da ação penal terá lugar ante a comprovação, simultânea, da propriedade do bem pelo requerente (art. 120, caput, CPP), da ausência de interesse em sua custódia (art. 118, CPP), e, ainda, de não se encontrar aquele sujeito à pena de perdimento (art. 91, II, CP), motivo pela qual imperiosa a manutenção da apreensão do veículo automotor, considerando-se o interesse ao processo.

Ainda, a Lei de Lavagem de dinheiro exige standard probatório de menor grau do que aquele estabelecido para o deferimento do sequestro comum aos demais tipos de crime. Assim, não é necessário comprovar que os bens sequestrados possuam proveniência ilícita, mas tão somente de que existem indícios da prática dos crimes (...)” (TJMT, ApCrim n. 1000898-95.2022.8.11.9005, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 19 de outubro de 2023; data de publicação: 19 de outubro de 2023).

Portanto, deve ser mantido o perdimento dos bens apreendidos em poder do apelante, tal como decretado na sentença condenatória.

Subsidiariamente, a defesa requer a “redução da pena-base para o mínimo legal”, alegando que a sentença fixou reprimenda acima do mínimo com base em “fundamentos genéricos e não individualizados”, em afronta ao artigo 59 do Código Penal e à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Id. n. 280047878, p. 8).

O pleito não merece acolhimento.

Para melhor compreensão, transcreve-se o trecho pertinente da sentença:

“(...)
Do réu ELEANDRO LIMA DA SILVA.

Do crime previsto no art. 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/2013.

O delito apresentou
culpabilidade
normal à espécie; o réu não possui maus
antecedentes
criminais, à vista da certidão juntada aos autos; poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do agente; o
motivo
do crime restringiu-se aos limites próprios do tipo;
as circunstâncias
estão relatadas nos autos e são graves, pois se trata de organização criminosa especializada em furtos e receptação de veículos, notadamente motocicletas, destinadas, sobretudo, ao desmanche, alimentando o mercado clandestino de peças veiculares, causando enorme prejuízo às vítimas e à cadeia produtiva correlata, como seguradoras, concessionárias, oficinas, autopeças e demais empresas do ramo. Ademais, cuida-se de que grupo criminoso extremamente estruturado, com núcleos específicos de receptação e comercialização de motos e peças oriundas do crime, furtos de motocicletas, divulgação dos produtos ilícitos, fabricação de placas falsas e adulteração de sinais identificadores, frisando que, somente nestes autos, foram denunciadas 22 pessoas, deixando claro que a atuação da organização criminosa é extremamente lesiva e age com demasiada ousadia, fazendo dos furtos uma rotina, potencializando a sensação de insegurança que impera na sociedade, a justificar uma punição mais severa e a valoração negativa dessas circunstâncias; poucos elementos foram coletados a respeito da
personalidade do agente
, razão pela qual deixo de valorá-la; as
consequências
do crime foram normais à espécie; a
vítima
é toda sociedade, nada tendo a valorar.

Dessa forma, verificando-se a existência de uma circunstância judicial desfavorável ao réu passível de valoração (circunstâncias),
fixo a pena base acima do mínimo legal, em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes, tampouco causas de diminuição ou aumento de pena, pelo que torno definitiva a pena do réu em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade,
fixo a pena de multa em 15 (quinze) dias-multa
, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Aplicando-se a detração penal, vez que preso desde 04/2023, a pena recairá em patamar inferior a quatro anos (cujo cálculo exato será devidamente aferido pelo juízo da execução penal), pelo que fixo o regime inicial
aberto
para o cumprimento da pena, com base no art. 33, §2o, alínea ‘c’, e §3o, do Código Penal.

In casu
, é descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com base no art. 44, I, do CP, bem como nos termos do art. 44, III, do CP, diante da valoração negativa das circunstâncias do delito (...)” (Id. n. 275132590, pp. 156-157).

Verifica-se que o d. Magistrado sentenciante valorou negativamente as circunstâncias do crime, com fundamento em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente: (i) tratar-se de organização criminosa altamente estruturada; (ii) com divisão especializada de tarefas; (iii) envolvendo 22 denunciados; (iv) causando prejuízos significativos às vítimas e ao setor produtivo; e (v) atuando de forma reiterada e ousada, potencializando a sensação de insegurança social.

Tais fundamentos, comuns ao contexto em que inserido o apelante Eleandro — integrante do núcleo de receptação e comercialização, além de fornecedor de instrumentos para a prática de furtos —, mostram-se concretos, idôneos e proporcionais, justificando a elevação da pena-base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses acima do mínimo legal.

Embora o Superior Tribunal de Justiça recomende, como parâmetro orientativo, a utilização da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base ou de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas, não há direito subjetivo do réu à adoção de fração fixa. Compete ao magistrado, no exercício de discricionariedade vinculada, ajustar a reprimenda dentro dos limites legais, considerando as peculiaridades do caso concreto, conforme já exposto nos tópicos anteriores deste voto – itens “III. Apelação de Jackeline Tortorelli da Silva” e “IV. Apelação de Odair Almeida Rissato”

Portanto, não há que se falar em redimensionamento da pena-base, pois a majoração imposta está em consonância com os parâmetros legais e com a jurisprudência consolidada desta Corte e dos Tribunais Superiores.

Adiante, a defesa requer “aplicação da detração penal e modificação do regime prisional”, sustentando que o apelante permaneceu preso entre 30.4.2023 e 19.8.2024 (477 dias, equivalentes a 1 ano, 3 meses, 2 semanas e 6 dias) e que, considerado o tempo já cumprido, “a pena já estaria dentro dos critérios objetivos e subjetivos do regime aberto ou mesmo para substituição por pena restritiva de direitos” (Id. n. 280047878, p. 8).

Verifica-se, todavia, que o d. Juízo
a quo
já aplicou a detração penal ao fixar o regime inicial de cumprimento da pena, consignando expressamente:

“Aplicando-se a detração penal, vez que preso desde 04/2023, a pena recairá em patamar inferior a quatro anos (cujo cálculo exato será devidamente aferido pelo juízo da execução penal), pelo que fixo o regime inicial aberto para o cumprimento da pena (...)” (Id. n. 275132590, p. 157).

Portanto, o pleito defensivo já foi atendido na sentença, tendo sido fixado o regime inicial aberto justamente em razão da detração, que reduziu a reprimenda a patamar inferior a 4 (quatro) anos.

Não há, pois, qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade a ser corrigida nesse aspecto.

Por fim, a defesa requer a “substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, se mantida a condenação” (Id. n. 280047878, p. 8).

O pedido não merece acolhimento.

Embora, com a aplicação da detração penal, a reprimenda tenha sido reduzida a patamar inferior a 4 (quatro) anos — preenchendo, em tese, o requisito objetivo do artigo 44, inciso I, do Código Penal —, o d. Magistrado sentenciante fundamentou adequadamente a impossibilidade de substituição com base no inciso III do mesmo dispositivo, que exige que a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias do crime, indiquem que a medida seja suficiente.

No caso, tendo sido valoradas negativamente as circunstâncias do delito, em razão da inserção do apelante em organização criminosa estruturada, voltada à prática reiterada de crimes patrimoniais, com atuação profissional e habitual no comércio ilegal de veículos e peças furtados, além do fornecimento de instrumentos para a prática de furtos, não se encontram presentes, sob o prisma subjetivo, os requisitos autorizadores da substituição.

A jurisprudência desta Corte é firme nesse sentido:

“(...) Consoante o artigo 44 do Código Penal, é inviável a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos quando aquela for superior a 4 anos, ainda mais quando verificada a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (...)” (TJMT, Apelação n. 1009127-18.2021.8.11.0004, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 24 de março de 2023; data de publicação: 24 de março de 2023).

Desse modo, ausentes os requisitos subjetivos previstos no artigo 44, inciso III, do Código Penal, não há como acolher o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em conclusão parcial, todos os pedidos formulados pela defesa de Eleandro Lima da Silva — absolvição, oferecimento de ANPP, restituição de bens apreendidos, redução da pena-base, modificação do regime prisional e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos — não merecem acolhimento, devendo ser integralmente mantidas a condenação e a reprimenda fixadas na sentença.

VII. Apelação de Adalberto José de Macedo Júnior

A pretensão recursal de Adalberto José de Macedo Júnior volta-se à reforma da sentença para sua absolvição quanto ao crime de organização criminosa (art. 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/2013), com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o delito de associação criminosa (Id. n. 280220391).

Sustenta a defesa que, “em toda a persecução penal não foram angariadas provas suficientes a comprovar que o recorrente Adalberto José de Macedo Junior perpetrou o delito de organização criminosa”, afirmando que “a conduta do recorrente (...), consistente em praticar delitos de furto, não o leva a ser integrante de organização criminosa”, pois “os furtos realizados por si ocorreram de forma independente, sendo a revenda do bem consequência lógica de autor de delito de furto” (Id. n. 280220391, pp. 5-6).

Razão, contudo, não lhe assiste.

Ao contrário do que alega a defesa, o acervo probatório é robusto e evidencia, de forma segura, a vinculação estável do apelante à organização criminosa investigada.

Embora, em interrogatório judicial, o réu tenha negado integração na organização criminosa, declarando que “não tem participação”, que “conheceu o ONEILSON como entregador”, que “já furtou motocicleta e foi preso no ano de 2022 e nunca mais mexeu com isso”, que “os furtos que cometeu anteriormente não foi a mando de ninguém” e que “agiu sozinho” (Id. n. 275132590, p. 29), sua negativa mostrou-se isolada e frontalmente destoante dos demais elementos produzidos na fase investigativa e em juízo.

Conforme bem consignado na sentença, o apelante Adalberto José de Macedo Júnior, vulgo “Betinho”, “Rodrigo” ou “Cachorrão”, amigo e parceiro de Oneilson na prática dos crimes, desempenhava função ativa, sobretudo na subtração de motocicletas e na venda dos produtos furtados.

O Relatório Técnico n. 74-1/2022-NI/DERFVA/PJC (Id. n. 275131844) demonstra que o apelante mantinha diálogos explícitos com o corréu Oneilson sobre a comercialização e adulteração de motocicletas furtadas.

Em uma das conversas, evidenciando sua disponibilidade e habilidade para a prática de furtos, Adalberto oferece outra “nave” a Oneilson, afirmando que “até umas 5 hora” a moto “tá na mão”, ocasião em que Oneilson informa que está indo levar uma
Honda Biz
branca para ver se o “povo” paga (Id. n. 275131844, p. 36).

Em outro diálogo relevante, de 6.9.2021, Oneilson informa a Adalberto que está precisando de alguém que forneça placas (placas frias) e este prontamente se propõe a intermediar o contato com “Saci”:

“
Oneilson
: To com as duas ainda

Sem lata

Adalberto
: Vo arruma um corre da placa pra vc

Oneilson
: Acelera aí

Adalberto
: Saci tem corre la

Já mandei p ele” (Id. n. 275131844, p. 93).

Na sequência, Adalberto, vulgo “Betinho”, envia “print” da mensagem que havia encaminhado a “Saci”, salvo em seu aparelho como “Saci de Patinete”:

“
Print
de Adalberto enviado a Saci: Eai

Patrao bom diaaa

Ntv

I aquele cara que faz placa la, ta ntv ele?” (Id. n. 275131844, p. 94).

Em seguida, encaminha outro “print” da conversa com o contato “Tiririca Diego”, indicado por “Saci”:

“
Adalberto
: veado

Quem faz placa aí?

Sabe?

Diego
: Sei

Antiga

300 conto

Adalberto
: Não faz menos?

Diego
: Não

Pq é no esquema

Adalberto
: Ta pera ai” (Id. n. 275131844, p. 94).

Logo após, Adalberto encaminha o contato de Diego (65-9301-5632) e questiona Oneilson: “Vai querer, ele tem lá! Chega. Nele aí, já avisei ele” (Id. n. 275131844, p. 95). Oneilson, contudo, se mostra reticente em relação à forma de pagamento combinada com Diego:

“
Áudio Oneilson
: Tô de boa o cara quer que paga primeiro pra depois pegar, sou ligeiro com esses caras aí, tem uns caras desse ai que depois fala há não deu certo e vai enrolando vc, vai enrolando, vixi tô ligado

Adalberto
: Esse ai e certo viado, ele faz pro saci lá

Áudio Oneilson
: O cara pode fazer pra Saci, pro Papa, mas tô de boa, eu conheço muita gente que faz placa aí, o problema que os caras só consegue pra quinta em diante, más essa mão de pagar e depois pegar, rapaz to ligeiro, esses caras e danado pra enrolar” (Id. n. 275131844, p. 95).

Conforme observado no relatório, a atuação do grupo era cuidadosa e planejada, com checagens constantes no site do Detran e encomenda de placas com numeração de veículos regulares antes da divulgação das motocicletas nas redes sociais, o que evidencia o grau de sofisticação e profissionalismo da atividade criminosa.

Ainda, o próprio Relatório Técnico n. 74-1/2022-NI/DERFVA/PJC registra que o apelante, mesmo após a deflagração da operação “Avalanche” e a prisão de alguns de seus comparsas, persistiu na “saga de crimes”, tendo sido preso cinco vezes em 2022 pelos mesmos delitos de furto, receptação e adulteração de sinal identificador de motocicletas, sempre em contexto de atuação conjunta e organizada (Id. n. 275131844, p. 155).

O Delegado de Polícia Gustavo Garcia Francisco, em depoimento judicial, confirmou a participação ativa de Adalberto na organização criminosa, esclarecendo que ele integrava o núcleo operacional responsável pelos furtos de motocicletas, em estreita colaboração com Oneilson e outros membros do grupo:

“(...)
Ministério Público
: o Adalberto José Macedo Júnior, o ‘Betinho’, o senhor se recorda as ações dele?

Delegado
: É o principal... o braço direito do Oneilson, é o que mais praticou furto. O Adalberto tem uma característica, né? Em 1 ano foi preso, acho que 9 vezes em flagrante. Chamou atenção... Preso aí solta; preso por conta de uma situação pontual de subtrações, né? Teve, se eu não me engano, acho que foi em 2023 ou 2022... foram 9 flagrantes feitos por motos furtadas.

Ministério Público
: Aqui na região de Cuiabá e Várzea Grande?

Delegado
: Cuiabá e Várzea Grande... 9 ou 13... Na época que eu conduzi a investigação ele tinha 18 ocorrências de furto qualificado. Aí usava tornozeleira, rompia tornozeleira. E ele e a irmã dele, me parece também que tinha algumas ocorrências nesse sentido (...)” (Id. n. 275132470).

Como bem salientado nas contrarrazões ministeriais, o apelante “exsurge como um dos responsáveis por furtar veículos, os quais são destinados ao mercado clandestino, exercendo papel de relevo no contexto da organização criminosa” (Id. n. 290803386).

Desse modo, não procede a tese de que os furtos teriam sido praticados de forma isolada e desvinculada de qualquer estrutura criminosa. Os diálogos interceptados revelam constante articulação entre o apelante e outros integrantes, com nítida divisão de tarefas: enquanto alguns subtraíam os veículos, outros cuidavam da adulteração dos sinais identificadores, da confecção de placas falsas e da posterior comercialização.

O conjunto fático-probatório, portanto, evidencia vínculo associativo estável e permanente, com estrutura ordenada e finalidade específica de obtenção de vantagem econômica mediante a prática reiterada de crimes patrimoniais, preenchendo todos os requisitos do artigo 1o, § 1o, da Lei n. 12.850/2013.

Como já consignado nos itens anteriores deste voto, o delito previsto no artigo 2o da Lei n. 12.850/2013 possui natureza formal, consumando-se com a mera participação estável e consciente na organização criminosa, sendo desnecessária a comprovação da prática de todos os delitos-fim por cada integrante, bastando a demonstração de sua adesão ao grupo e à finalidade comum.

No caso, ficou comprovado que o apelante integrava organização criminosa composta por mais de quatro pessoas, com clara divisão de tarefas, inserindo-se no núcleo operacional responsável pelos furtos de motocicletas, o que alimentava toda a cadeia criminosa de receptação, adulteração de sinais e comercialização dos veículos subtraídos.

A propósito, este Tribunal já decidiu em situação análoga:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. LIDERANÇA E DIVISÃO FUNCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...) 3. A autoria e materialidade delitivas restam demonstradas por degravações de conversas, depoimentos de policiais e perícia em aparelhos celulares, evidenciando a atuação dos apelantes em organização criminosa com hierarquia, divisão de tarefas e uso de arma de fogo (...)” (TJMT, ApCrim n. 0002129-75.2019.8.11.0051, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara Criminal; data de julgamento: 14 de novembro de 2025; data de publicação: 14 de novembro de 2025)

À vista desse contexto, o conjunto probatório é sólido, coerente e suficiente para demonstrar, para além de dúvida razoável, que o recorrente integrava organização criminosa, nos termos do artigo 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/2013, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas.

Também não prospera o pedido subsidiário de desclassificação para o delito de associação criminosa.

Enquanto a associação criminosa, prevista no artigo 288 do Código Penal, exige o vínculo de três ou mais pessoas para o fim de cometer crimes, a organização criminosa, definida pelo artigo 2o da Lei n. 12.850/2013, pressupõe estrutura mais complexa, com participação de quatro ou mais agentes, ordenação estrutural e divisão funcional de tarefas.

No caso, ficou demonstrada a existência de organização criminosa amplamente estruturada, com núcleos especializados em cada etapa da cadeia delitiva (furto, adulteração, receptação e comercialização), envolvendo 22 denunciados, com atuação reiterada e profissional, o que afasta a possibilidade de desclassificação para o tipo menos gravoso do artigo 288 do Código Penal.

Nesse sentido, colhe-se precedente desta Corte:

“(...) 10. Os dados extraídos do aparelho celular apreendido e os diálogos captadas por meio das interceptações telefônicas, corroborados que estão pelos depoimentos prestados em juízo pelos investigadores que oficiaram no caso, atestam a contento que os apelantes se uniram entre si e a outrem, da maneira perene e estruturalmente ordenada, com evidente divisão de tarefas e objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de delitos patrimoniais graves, o que inviabiliza a absolvição do crime de organização criminosa e a desclassificação da conduta para a mera associação de que trata o art. 288, CP (...)” (TJMT, ApCrim n. 1000518-11.2021.8.11.0048, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data de julgamento: 14 de novembro de 2024; data de publicação: 14 de novembro de 2024).

Em conclusão parcial, os pedidos formulados pela defesa de Adalberto José de Macedo Júnior — absolvição e, subsidiariamente, desclassificação para associação criminosa — não merecem acolhimento, devendo ser integralmente mantidas a condenação e a reprimenda fixadas na sentença.

VIII. Apelação de Everton de Moura Alves Rodrigues

A pretensão recursal do apelante Everton de Moura Alves Rodrigues volta-se à reforma da sentença para: (i) sua absolvição quanto ao crime de organização criminosa (art. 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/2013), com fundamento no artigo 386, incisos III, V e VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de insuficiência probatória e atipicidade da conduta; (ii) subsidiariamente, a determinação de retorno dos autos à instância de origem para oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP); (iii) a modificação da capitulação jurídica para o crime de receptação; (iv) a restituição dos bens apreendidos (motocicleta
Suzuki Yes
e veículo
Fiat Strada
, placas NUE6E69/MT); (v) a redução da pena-base ao mínimo legal; (vi) a alteração do regime prisional; e (vii) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (Id. n. 280821863).

Sustenta a defesa que, em toda a persecução penal, não foram angariadas provas suficientes para comprovar que o apelante integrou organização criminosa, afirmando que, “na investigação policial que apontou o cometimento de furto e receptação de peças de motocicletas, [não se pontuou] uma única peça supostamente adquirida pelo recorrente e [não se especificou] qual era a estrutura hierárquica da orcrim ou qual ‘cargo’ o apelante ocupava na suposta organização” (Id. n. 280821863, p. 2). Acrescenta que “não há qualquer demonstração de hierarquia, comando, permanência ou estrutura complexa envolvendo o nome de Everton de Moura” e que “as mensagens atribuídas ao apelante dizem respeito à atividade comercial lícita de revenda de peças e motocicletas, sem qualquer pedido ou menção direta à prática de crimes” (Id. n. 280821863, p. 6).

Razão, contudo, não lhe assiste.

Ao contrário do sustentado pela defesa, o conjunto probatório é robusto e evidencia, de forma segura, a vinculação estável do apelante à organização criminosa investigada, em consonância com o que já se delineou, em linhas gerais, quanto à dinâmica do grupo nos tópicos anteriores deste voto.

Embora, em interrogatório judicial, o apelante tenha negado participação em atividades ilícitas, confirmando apenas seu apelido “Saci” e afirmando que “trabalha com motos de leilão, com autorização para desmontar as motos”, que “confirma negociações com o corréu MARCOS TORRES, sobre peças de motocicletas” e que “compra as motos em leilão, desmonta as motos e vende as peças mais barato” (Id. n. 275132590, p. 116), sua negativa mostrou-se isolada e frontalmente destoante dos demais elementos produzidos em sede investigativa e em juízo.

Conforme bem consignado na sentença, a partir da minuciosa análise do primeiro núcleo e de seus diálogos, constatou-se que o réu Everton de Moura Alves Rodrigues, vulgo “Saci”, proprietário da empresa Americana Veículos (ou Americana Motos), era reiteradamente mencionado como receptador de motocicletas e peças furtadas (Id. n. 275131844, p. 153-154).

Fato relevante, também destacado no tópico referente a Adalberto, diz respeito às interlocuções do dia 6.9.2021, nas quais Oneilson relata a este estar precisando de alguém que forneça placas (placas frias). Adalberto prontamente se propõe a intermediar o contato com “Saci”:

“
Oneilson
: To com as duas ainda

Sem lata

Adalberto
: Vo arruma um corre da placa pra vc

Oneilson
: Acelera aí

Adalberto
: Saci tem corre la

Já mandei p ele” (Id. n. 275131844, p. 93).

Na sequência, Adalberto, vulgo “Betinho”, envia “print” da mensagem que havia encaminhado a “Saci”, salvo em seu aparelho como “Saci de Patinete”:

“
Print
de Adalberto enviado a Saci: Eai

Patrao bom diaaa

Ntv

I aquele cara que faz placa la, ta ntv ele?” (Id. n. 275131844, p. 94).

Em seguida, Adalberto encaminha outro “print” da conversa com o contato “Tiririca Diego”, indicado por “Saci” como fornecedor de placas:

“
Adalberto
: veado

Quem faz placa aí?

Sabe?

Diego
: Sei

Antiga

300 conto

Adalberto
: Não faz menos?

Diego
: Não

Pq é no esquema

Adalberto
: Ta pera ai” (Id. n. 275131844, p. 94).

Logo depois, Adalberto remete o contato de Diego (65-9301-5632) e questiona Oneilson: “Vai querer, ele tem lá! Chega. Nele aí, já avisei ele” (Id. n. 275131844, p. 95). Oneilson, todavia, demonstra receio quanto à forma de pagamento:

“
Áudio Oneilson
: Tô de boa o cara quer que paga primeiro pra depois pegar, sou ligeiro com esses caras aí, tem uns caras desse ai que depois fala há não deu certo e vai enrolando vc, vai enrolando, vixi tô ligado

Adalberto
: Esse ai e certo viado, ele faz pro saci lá

Áudio Oneilson
: O cara pode fazer pra Saci, pro Papa, mas tô de boa, eu conheço muita gente que faz placa aí, o problema que os caras só consegue pra quinta em diante, más essa mão de pagar e depois pegar, rapaz to ligeiro, esses caras e danado pra enrolar” (Id. n. 275131844, p. 95).

Tais diálogos, já contextualizados quando da análise dos corréus, revelam que “Saci” era referência dentro do grupo para obtenção de placas frias, o que extrapola, por evidente, a alegada atividade comercial regular com veículos de leilão.

Em complemento, o Relatório Técnico n. 92/2022 registra diálogo entre Eleandro e Everton “Saci/Sem Perna”, no qual tratam de comércio de “mecânica inteira” para motos, abrangendo parte mecânica e elétrica. O apelante Everton afirma que precisa de uma mecânica “fechada” (motor inteiro) de uma motocicleta
Yamaha Fazer
, ao passo que Eleandro responde possuir somente “aberta”, isto é, já em processo de desmanche (Id. n. 275131849, p. 28). Na sequência, Everton orienta Eleandro a excluir todas as mensagens, evidenciando cuidado em apagar registros de diálogos com conteúdo potencialmente incriminador. Ainda nesse relatório, destaca-se o uso de linguagem cifrada – “frango” ou “galinha” e “morena alta” – para designar motocicletas furtadas, respectivamente de baixa cilindrada (
Fan
,
Titan
150/160cc) e tipo
XRE 300
(Id. n. 275131849, pp. 28-30), expediente igualmente verificado em relação a outros membros da organização.

O mesmo Relatório Técnico n. 92/2022 aponta conversa entre Weverson, vulgo “Lagartixa”, e Eleandro acerca de duas motocicletas destinadas a desmanche, ocasião em que se menciona que “Saci” irá oferecer uma motocicleta
Twister
, pedindo-se que Eleandro não demonstre prévio conhecimento do negócio, “pra desbaratinar” (Id. n. 275131849, pp. 126-130). Analisando o conjunto das conversas transcritas, verifica-se que o réu Everton, vulgo “Saci”, adquire vários produtos ilícitos do corréu Weverson, embora este negocie com maior frequência com Eleandro. Em diálogo de 23.11.2020, por exemplo, Eleandro relata a Weverson que “Saci” desconfiava de que ele estaria vendendo motocicletas para terceiros, o que indica fluxo contínuo e competitivo de mercadorias ilícitas no mesmo núcleo de receptação.

No Relatório Técnico n. 67/2022, por sua vez, são apresentados diálogos entre o apelante Everton de Moura e o corréu Marcos Torres, proprietário da “Xtreme Motos”, nos quais este realiza a aquisição de peças de motocicletas (carenagens e bancos), notoriamente sem procedência lícita, negociadas por valores ínfimos e sem qualquer documentação idônea:

“Transcrição Marcos ‘Xtreme Motos’: Pode se pode se, manda foto que cê tem pra mim ai, pode se não tem problema não é pra pintura mesmo, e os banco pode separa um pouco pra mim uns quatro cinco banco ai, vê o que cê tem fala pra mim ai, vê quantos quites dessa carenagem que cê tem (...) Vê cê tem as tampa lateral, rabeta traseira, o que tive ai (...) carenagem do farol vê o que cê tem ai pra mim que dá pra monta ai, uns dois quites alguma coisa assim, vê ai pa manda busca ai moço” (Id. n. 275131850, pp. 62-65).

O Delegado de Polícia Gustavo Garcia Francisco, em depoimento judicial, corroborou a integração do apelante na organização criminosa, esclarecendo que Everton atuava no núcleo de receptação e comercialização de veículos e peças furtadas, mantendo relações comerciais espúrias com diversos integrantes do grupo:

“(...)
Ministério Público
: Consta aqui que ele tinha, o ONEILSON, relação com o MARCOS TORRES da MOTO XTREME, o senhor se recorda das relações comerciais que eles tinham?

Delegado
: Ele trabalhou lá um período, ele não quis falar exatamente no interrogatório qual era e alegou que tinha medo... e de querer preservar a sua vida. Por isso ele não abriu mais detalhes. Mas a relação que eles tinham era da possivelmente das vendas dos desmanches. Eles faziam as vendas dessas peças para não só para o Marcos Torres Vieira, mas também para o EVERTON MOURA, para o Eleandro, eles recebiam essas peças roubadas desse grupo. E você constata que através de uma análise criminal, análise de dados, a gente observa que em alguns flagrantes que foram realizados com esse grupo operacional. É na sequência das ações policiais foram identificadas peças e motocicletas que foram subtraídas por esse grupo em chácaras, em locais assim é apropriado para esconder motocicletas furtadas, subtraídas desse grupo que operacional (...)

Ministério Público
: O senhor falou do Everton de Moura. Ele seria o ‘Saci’, proprietário da Americana motos?

Delegado
: É. É o investigado.

Ministério Público
: Qual era a relação dele como o Oneilson?

Delegado
: O Oneilson, diretamente eu não me recordo, mas é como disse, esse grupo todo, agora não me lembro de ser diretamente com o Oneilson ou com algum dos relacionados ao grupo do Oneilson, entendeu? Aí, também é relacionado a receptação de peças desmanchadas e motocicletas também, né (...)

Ministério Público
: Agora eu vou para o segundo núcleo e começa com o Eleandro, vulgo ‘Careca’. Conforme a quebra do sigilo, ele teria identificado como receptador e Marcos Torres, da ‘Xtreme Motos’. Que que o senhor se recorda com relação às ações? O que que as funções do Eleandro?

Delegado
: Então, da operação que teve a busca e apreensão, que foi inclusive realizada em algumas filiais da empresa ‘Xtreme’, foram apreendidos alguns telefones celulares, inclusive do Marcos Torres de Vieira. E nesses telefones tem alguma comunicação entre o ‘Saci’, o ‘Eleandro’, então isso chamou bastante a atenção. Aí, em relação ao grupo operacional também tinha algumas pessoas que teriam tido algum contato com esse grupo e nós buscamos as informações, outros procedimentos que tinham vinculação com esse grupo que estaria envolvido nessas subtrações de motocicletas em Cuiabá e Várzea Grande (...) (Id. n. 275132470).

Quanto à tese defensiva de que a empresa do apelante participaria de leilões e adquiriria motocicletas de forma lícita, com apresentação de notas fiscais, tal argumento não se mostra suficiente para afastar sua responsabilidade penal. Como já assentado nos itens anteriores deste voto, o delito previsto no artigo 2o da Lei n. 12.850/2013 possui natureza formal, consumando-se com a mera participação estável e consciente em organização criminosa, sendo prescindível a comprovação de que cada integrante praticou, pessoal e diretamente, os delitos-fim atribuídos ao grupo.

Nesse contexto, a existência de atividade comercial paralela lícita não exclui, por si só, a possibilidade de atuação simultânea em práticas ilícitas, sobretudo quando os elementos colhidos indicam, com clareza, que o agente se vale da estrutura empresarial para facilitar transações clandestinas. Os diálogos interceptados revelam que o apelante, paralelamente à comercialização regular em sua empresa, também se envolvia em negociações espúrias, utilizando linguagem cifrada, aceitando valores manifestamente incompatíveis com o mercado formal e transacionando produtos sem a devida comprovação da origem lícita.

A alegação de que a motocicleta
Suzuki Yes
e o motor
BMW
apreendidos teriam sido adquiridos em leilão, com apresentação de notas fiscais, não infirma o conjunto probatório que demonstra a participação do apelante na organização criminosa. A eventual licitude de algumas aquisições não elide a prova de que, em diversas oportunidades, o recorrente negociou produtos de origem ilícita, conforme amplamente demonstrado pelos relatórios técnicos e pelos depoimentos colhidos em juízo.

Nesse sentido, bem pontuou o Ministério Público em suas contrarrazões ao recurso:

“(...) Além disso, ainda que a defesa tenha apresentado declarações de terceiros afirmando a aquisição lícita de motos e peças de ‘motos leilão’ do recorrente, isto, por si só, não infirma as negociações espúrias identificadas nos autos, afigurando-se possível que, paralelamente à comercialização legal do acusado em sua empresa, também agisse na clandestinidade, como comprovado nos fólios” (Id. n. 291205854, p. 12).

Quanto à alegada atipicidade da conduta, sustenta a defesa que, “mesmo que se entenda haver alguma irregularidade na origem das peças comercializadas, o que sequer restou provado, a conduta do apelante se aproximaria, no máximo, de um eventual delito de receptação (art. 180, CP) – e não de organização criminosa”, acrescentando que “o tipo penal de receptação possui pena máxima de 4 anos, o que inviabiliza a subsunção à Lei 12.850/2013, que exige delitos com pena superior a 4 anos” (Id. n. 280821863, p. 13).

A tese não procede.

Como já assentado em tópicos anteriores, o delito previsto no artigo 2o da Lei n. 12.850/2013 possui natureza formal, consumando-se com a mera participação estável e consciente em organização criminosa, sendo prescindível a comprovação de que cada integrante tenha praticado, pessoalmente, os delitos-fim. Para a configuração do tipo, basta a demonstração de que o agente integra associação criminosa estável e permanente, composta por quatro ou mais pessoas, estruturalmente ordenada, com divisão de tarefas e voltada à obtenção de vantagem ilícita mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos.

No caso concreto, restou amplamente comprovado – em linha com o que se apurou quanto aos demais corréus – que o apelante integrava organização criminosa estruturada, composta por mais de quatro pessoas, com nítida divisão de tarefas: alguns responsáveis pelos furtos (Anderson, Fernando, Adalberto, Rafaela, Antony, Ewerthon); outros pela adulteração de sinais identificadores e confecção de placas falsas (Kenaldy, Jackeline, Armando); e outros pela receptação e comercialização de veículos e peças (Odair, Ronan, Fellipe, Eleandro, Weverson, Everton, Marcos Torres).

Everton de Moura Alves Rodrigues inseria-se precisamente no núcleo de receptação e comercialização, alimentando financeiramente a organização ao adquirir produtos oriundos dos furtos e revendê-los, além de intermediar contatos para fornecimento de placas falsificadas, contribuindo diretamente para a manutenção e o incremento das atividades ilícitas.

Os crimes-fim praticados pela organização — furto qualificado (art. 155, § 4o, CP, pena de 2 a 8 anos), receptação qualificada (art. 180, § 1o, CP, pena de 3 a 8 anos) e adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311, CP, pena de 3 a 6 anos) — possuem penas máximas superiores a 4 (quatro) anos, preenchendo o requisito previsto no artigo 1o, § 1o, da Lei n. 12.850/2013. Ainda que, em tese, alguma conduta pudesse ser subsumida isoladamente ao tipo de receptação, isso não afastaria a responsabilização do agente pelo crime de organização criminosa, desde que demonstrada – como no caso – sua adesão estável à estrutura delitiva coletiva.

Diante desse cenário, o conjunto probatório mostra-se sólido, coerente e suficiente para demonstrar, para além de dúvida razoável, que o recorrente integrava organização criminosa, nos termos do artigo 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/2013, razão pela qual não há falar em absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta.

Subsidiariamente, a defesa requer “a determinação do retorno dos autos à instância de origem e intimação do Douto Representante Ministerial para oportunizar o oferecimento de ANPP a esse recorrente, eis que cabível no caso concreto”, sustentando que o apelante preencheria os requisitos legais para a concessão do benefício e que “não há nos autos qualquer manifestação concreta e fundamentada do Ministério Público sobre a análise de cabimento ou recusa formal do ANPP” (Id. n. 280821863, pp. 4 e 15).

O pleito não merece acolhimento, pelos mesmos fundamentos já expostos no ponto “VI. Apelação de Eleandro Lima da Silva” deste voto.

No caso em exame, a denúncia foi oferecida em 31.5.2023 (Id. n. 275131842) e recebida em 30.6.2023 (Id. n. 275131974). Durante toda a instrução, embora tenha se manifestado em diversas oportunidades, a defesa manteve-se silente quanto ao tema, somente suscitando a questão após a prolação da sentença condenatória, por ocasião do presente recurso. Com efeito: (i) na resposta à acusação, em 24.7.2023 (Id. n. 275132037), a defesa limitou-se a informar que não tinha preliminares a arguir e a arrolar testemunhas; (ii) em manifestação conjunta de Eleandro Lima da Silva e Everton de Moura Alves Rodrigues, em 27.2.2024 (Id. n. 275132303), pugnou apenas pelo desmembramento do feito em relação aos corréus foragidos; (iii) em 1o.3.2024, tomou ciência da audiência de instrução designada para 29.4.2024 (Id. n. 275132316), sem suscitar o tema; (iv) em 5.5.2024, anuiu à desistência de juntada de laudo (Id. n. 275132473); e (v) em 10.6.2024, apresentou alegações finais (Id. n. 275132546), novamente sem qualquer referência ao ANPP. Verifica-se, portanto, a ocorrência de preclusão consumativa.

Ademais, conforme salientado no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, “o apelante Everton de Moura já havia sido agraciado pela suspensão condicional do processo nos autos n. 1006932-43.2021.8.11.0042” (Id. n. 301167351, p. 67), circunstância que, por si só, obsta o oferecimento de ANPP, nos termos do artigo 28-A, § 2o, inciso III, do Código de Processo Penal, que estabelece:

“Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:

(...) § 2o O disposto no
caput
deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses:

(...) III - ter sido o agente beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo”.

Portanto, não há falar em retorno dos autos à origem para oferecimento de ANPP, seja pela preclusão da matéria, seja pela ausência de requisito legal objetivo.

Quanto ao pedido de mudança na capitulação jurídica para o crime de receptação, igualmente não prospera.

Como já amplamente demonstrado, o apelante não praticou atos isolados de receptação, mas integrava, de forma estável e permanente, organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas e finalidade específica de obtenção de vantagem econômica mediante a prática reiterada de crimes patrimoniais, preenchendo todos os requisitos do artigo 1o, § 1o, da Lei n. 12.850/2013. A condenação pelo delito de organização criminosa, nesse contexto, revela-se adequada, não havendo espaço para a pretendida desclassificação.

Noutro ponto do recurso, a defesa requer:

“(...) a restituição dos bens apreendidos, como por exemplo (Motocicleta Suzuki/Yes, eis que fora juntada aos autos nota fiscal comprovando a propriedade e aquisição legítima do bem (em leilão) e veículo automotor Fiat Strada, placas NUE6E69/MT, uma vez que não restou comprovado que fora adquirido com recursos ilícitos” (Id. n. 280821863, p. 15).

O pedido não merece acolhimento.

A sentença condenatória decretou o perdimento dos bens apreendidos em posse do apelante, nos seguintes termos:

“(...) No caso em testilha, em decorrência do mandado de busca e apreensão expedido nos autos das cautelares n. 1005479-47.2020.8.11.0042, 1018529-72.2022.8.11.0042 e 1003977-05.2022.8.11.0042, foram apreendidos os seguintes bens:

(...) 8. Motocicleta da Marca Suzuki/yes, cor cinza, sem placas; e um veículo Fiat Fiat/strada Fire Flex, Cor Branca, Ano 2010, Placa NUE6E69/MT, apreendidos junto ao réu EVERTON DE MOURA ALVES RODRIGUES;

(...) Nesse cenário fático, conforme exposto nesta sentença, o réu ONEILSON era a pessoa que interagia com todos os componentes do grupo criminoso, assim como atuava diretamente nos furtos, dando suporte para outros comparsas com veículo de apoio, ou efetivamente destravando e furtando as motocicletas, sendo ele o responsável, igualmente, pelas adulterações de numeração de chassis, motor, mudança de cor, etc., bem como também era quem fazia aquisições das placas adulteradas e negociava com os receptadores as vendas das motocicletas.

(...) Da mesma forma, os acusados EVERTON e MARCOS TORRES negociam abertamente a compra e venda de peças de origem ilícita, com preços muito aquém do praticado no mercado, havendo provas suficientes, acima de dúvida razoável, de que se utilizam da receptação para abastecer o seu comércio de peças e veículos de motocicletas, possuindo, portanto, relevante papel na organização criminosa.

Feitos esses esclarecimentos, conclui-se que os bens acima pormenorizados são produtos ou proveitos dos crime praticados pela organização criminosa, adquiridos ou apreendidos na posse dos réus durante as investigações, os quais não demonstraram, satisfatoriamente, a origem lícita dos mesmos, havendo evidente discrepância entre a capacidade econômica dos réus e os valores por eles movimentados com a aquisição dos bens móveis referenciados, conclusão esta não infirmada pelos denunciados em seus memoriais finais.

Assim, diante dos elementos probatórios colhidos nos autos, chega-se à conclusão de que a aquisição dos bens apreendidos nos autos ocorreu com o produto dos crimes, impondo-se o seu perdimento.

Dessa forma, com fulcro no art. 91, II, ‘b’, e art. 91-A, ambos do Código Penal, DECRETO o PERDIMENTO, em favor do Funpen/MT, com fundamento na Lei Complementar Estadual no 498/2013, dos bens acima identificados, comprovadamente relacionados à prática do crime de integração à organização criminosa destinada ao furto, receptação e adulteração de sinais identificadores de motocicletas, pertencentes aos réus acima mencionados, ou a terceiros que possuíam relações com os réus envolvidos neste processo.

Quanto ao pedido de não decretação de perdimento do veículo Vw/8.160 Drc 4x2, Cor Vermelha, Ano 2013, Placa OBL8D14/MT, apreendido na empresa do réu EVERTON, observa-se que a defesa comprovou a propriedade em nome de terceiro de boa-fé (Reynan Teyllo Moraes Novais), bem como a existência de um contrato de locação anterior à constrição do bem, o qual foi firmado pelo citado terceiro com a empresa do acusado EVERTON (autos n. 1015642-81.2023.8.11.0042 – ID 129148379), impondo-se, assim, a desconstituição da restrição sobre referido automóvel, à míngua de comprovação, pela acusação, de aquisição ilícita ou utilização na empreitada criminosa (...)” (Id. n. 275132590, pp. 167-171).

Embora a defesa tenha apresentado notas fiscais referentes à aquisição de alguns bens em leilão, tal circunstância não afasta os sólidos indícios de que o apelante também negociava produtos de origem ilícita, conforme amplamente demonstrado pelos relatórios técnicos e pela prova oral produzida em juízo.

A restituição de coisas apreendidas no curso do inquérito ou da ação penal condiciona-se ao preenchimento cumulativo de três requisitos, nos termos dos artigos 118 a 120 do Código de Processo Penal: (i) demonstração inequívoca da propriedade pelo requerente; (ii) inexistência de interesse na manutenção da apreensão para o deslinde do processo; e (iii) ausência de sujeição do bem à sanção de perdimento (art. 91, II, do Código Penal).

No caso, ficou suficientemente demonstrado que o apelante integrava organização criminosa voltada ao furto, receptação e comercialização de veículos e peças. Os elementos probatórios revelam incompatibilidade entre sua capacidade financeira e a aquisição de bens móveis de valor significativo, não tendo sido comprovada, de forma satisfatória, a origem exclusivamente lícita dos veículos apreendidos.

Nesse contexto, não afastado o envolvimento do apelante no delito de organização criminosa e ausente prova inequívoca quanto à licitude da origem dos bens, não há como acolher o pedido de restituição. Deve, pois, ser mantido o perdimento dos bens apreendidos em seu poder, tal como decretado na sentença.

Subsidiariamente, a defesa requer a “redução da pena-base para o mínimo legal”, alegando que a sentença fixou a reprimenda acima do mínimo com base em “fundamentos genéricos e não individualizados”, em afronta ao artigo 59 do Código Penal e à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Id. n. 280821863, pp. 14-15).

Para melhor compreensão, transcreve-se excerto do édito condenatório:

“(...)
Do réu EVERTON DE MOURA ALVES RODRIGUES.

Do crime previsto no art. 2o, caput, da Lei n. 12.850/2013.

O delito apresentou
culpabilidade
normal à espécie; o réu não possui maus
antecedentes
criminais, à vista da certidão juntada aos autos; poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do agente; o
motivo
do crime restringiu-se aos limites próprios do tipo;
as

circunstâncias
estão relatadas nos autos e são graves, pois se trata de organização criminosa especializada em furtos e receptação de veículos, notadamente motocicletas, destinadas, sobretudo, ao desmanche, alimentando o mercado clandestino de peças veiculares, causando enorme prejuízo às vítimas e à cadeia produtiva correlata, como seguradoras, concessionárias, oficinas, autopeças e demais empresas do ramo. Ademais, cuida-se de que grupo criminoso extremamente estruturado, com núcleos específicos de receptação e comercialização de motos e peças oriundas do crime, furtos de motocicletas, divulgação dos produtos ilícitos, fabricação de placas falsas e adulteração de sinais identificadores, frisando que, somente nestes autos, foram denunciadas 22 pessoas, deixando claro que a atuação da organização criminosa é extremamente lesiva e age com extrema ousadia, fazendo dos furtos uma rotina, potencializando a sensação de insegurança que impera na sociedade, a justificar uma punição mais severa e a valoração negativa dessas circunstâncias; poucos elementos foram coletados a respeito da
personalidade

do

agente
, razão pela qual deixo de valorá-la; as
consequências
do crime foram normais à espécie; a vítima é toda sociedade, nada tendo a valorar.

Dessa forma, verificando-se a existência de uma circunstância judicial desfavorável ao réu passível de valoração (circunstâncias),
fixo a pena base acima do mínimo legal, em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes, tampouco causas de diminuição ou aumento de pena, pelo que torno definitiva a pena do réu
em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade,
fixo a pena de multa em 15 (quinze) dias-multa
, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Fixo o
regime inicial semiaberto
para o cumprimento da pena do condenado, com base no art. 33, §2o, alínea ‘b’, e §3o, do Código Penal, vez que a pena é superior a 04 (quatro) e não supera 08 (oito) anos.

In casu
, é descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com base no art. 44, I, do CP (...)” (Id. n. 275132590, pp. 159-160).

O pleito não merece acolhimento, pelos mesmos fundamentos já expostos nos tópicos anteriores deste voto – em especial, nos itens “III. Apelação de Jackeline Tortorelli da Silva”, “IV. Apelação de Odair Almeida Rissato” e “VI. Apelação de Eleandro Lima da Silva”.

Verifica-se que o d. Magistrado sentenciante valorou negativamente as circunstâncias do crime com base em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente: (i) tratar-se de organização criminosa altamente estruturada; (ii) com divisão especializada de tarefas; (iii) envolvendo 22 denunciados; (iv) causando prejuízos significativos às vítimas e ao setor produtivo; e (v) atuando de forma reiterada e ousada, potencializando a sensação de insegurança social.

Tais fundamentos, que se projetam igualmente sobre a atuação do apelante – integrante do núcleo de receptação e comercialização e intermediador de contatos para fornecimento de placas falsificadas –, mostram-se idôneos e proporcionais, justificando a elevação da pena-base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses acima do mínimo legal. Não há, portanto, falar em redimensionamento da pena-base, porquanto a majoração encontra respaldo nos parâmetros legais e na jurisprudência consolidada desta Corte e dos Tribunais Superiores.

Quanto ao pedido de modificação do regime prisional, verifica-se que a sentença fixou o regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal, considerando que a pena definitiva foi estabelecida em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão – patamar superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos – e a existência de circunstância judicial desfavorável reconhecida na primeira fase da dosimetria. O regime fixado mostra-se adequado e proporcional, inexistindo motivo para sua alteração.

Por fim, quanto ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, também não assiste razão à defesa.

O artigo 44, inciso I, do Código Penal exige, como requisito objetivo, que a pena não seja superior a 4 (quatro) anos. No caso, a reprimenda definitiva foi fixada em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, ultrapassando o limite legal.

Ademais, o inciso III do mesmo dispositivo exige que a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias do crime, indiquem que a substituição seja suficiente. No caso concreto, tendo sido valoradas negativamente as circunstâncias do delito, em razão da inserção do apelante em organização criminosa estruturada e voltada à prática reiterada de crimes patrimoniais, não se mostram presentes, tampouco sob o prisma subjetivo, os requisitos autorizadores da medida.

Desse modo, ausentes os requisitos objetivos e subjetivos previstos no artigo 44 do Código Penal, não há como acolher o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em conclusão parcial, todos os pedidos formulados pela defesa de Everton de Moura Alves Rodrigues – absolvição, oferecimento de ANPP, mudança de capitulação jurídica, restituição de bens apreendidos, redução da pena-base, modificação do regime prisional e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – não merecem acolhimento, devendo ser integralmente mantidas a condenação e a reprimenda fixadas na sentença.

IX. Apelação de Ronan Gabriel da Silva Oliveira

A pretensão recursal do apelante Ronan Gabriel da Silva Oliveira volta-se à reforma da sentença para: (i) sua absolvição quanto ao crime de organização criminosa (art. 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/2013), sob o argumento de atipicidade da conduta e insuficiência probatória; (ii) subsidiariamente, o reconhecimento de atenuante genérica pela ausência de antecedentes criminais; (iii) a redução da pena-base; (iv) a fixação do regime inicial aberto; e (v) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (Id. n. 281692865).

Sustenta a defesa que “não consta nenhuma prova nos autos que demonstre que o acusado estava em grupo de WhatsApp do comando vermelho ou conversas dele com os demais corréus”, afirmando que “dizer que o acusado sabia que as motocicletas eram roubadas, furtadas ou adulteradas não procede” e que se tratam de “falácias” e “declarações infundadas” (Id. n. 281692865, p. 4). Aduz, ainda, que “não há evidências concretas que demonstrem a existência de um vínculo associativo duradouro e estruturado entre o Apelante e os demais envolvidos”, argumentando que “a participação em atos pontuais, sem a demonstração de uma organização hierarquizada e com divisão de funções, não pode ser interpretada como organização criminosa” (Id. n. 281692865, p. 4).

Razão, contudo, não lhe assiste.

Ao contrário do alegado pela defesa, o acervo probatório é robusto e evidencia, de forma segura, a vinculação estável do apelante à organização criminosa investigada.

Embora, em interrogatório judicial, o réu tenha negado integração à organização criminosa, declarando que “não era integrante de organização criminosa”, que “comprava motocicleta, mas sem saber que era produto de furto”, que “negociou uma motocicleta com o ONEILSON, o conheceu pelo facebook”, que “o preço era normal, já que a moto estava toda atrasada, com multa, problemas de documentação, etc.” e que “nunca comprou peça avulsa” (Id. n. 275132590, p. 55), sua negativa mostrou-se isolada e frontalmente destoante dos demais elementos produzidos na fase investigativa e em juízo.

Conforme bem consignado na sentença:

“De toda a sorte, diante do acervo probatório amealhado aos autos, verifica-se que os elementos colhidos durante a persecução penal comprovam seu envolvimento na trama criminosa.

O denunciado RONAN GABRIEL DA SILVA OLIVEIRA desempenhava um papel importante na organização criminosa, notadamente na receptação das peças e veículos subtraídos, conforme amplamente demonstrado no RELATÓRIO TÉCNICO No 074-4/2022-NI/DERFVA/PJC-09/09/2022 (...) Ao exercer a sua função na receptação, o réu RONAN acabava por fomentar financeiramente o grupo criminoso, incentivando a subtração de outras motocicletas, alimentando assim o ciclo criminoso (...)” (Id. n. 275132590, pp. 55-56).

O Relatório Técnico n. 74-4/2022-NI/DERFVA/PJC (Id. n. 275131847, p. 55 e seguintes) demonstra, com clareza, que o apelante mantinha contato frequente com o corréu Oneilson Ramos dos Santos, com quem negociava a aquisição de motocicletas e peças de origem manifestamente ilícita.

As conversas interceptadas revelam que Ronan Gabriel não apenas adquiria tais produtos, como também tinha plena ciência de sua origem criminosa. Em 28.7.2021, Oneilson encaminha foto de uma motocicleta, oferecendo-a ao apelante, que demonstra imediato interesse:

“
(Oneilson envia foto de uma moto)

Oneilson
: Tem essa ai ronan

Ronan

(transcrição de áudio)
: Só na checagem ou tem documento?

Oneilson
(transcrição de áudio)
: Ronan tem essa aí só checagem, Ronan eu consigo fazer essa moto ai, preço de revenda dois e meio, porque titanzinha os caras estão pedindo dois e meio sem massagem

Ronan

(transcrição de áudio)
: Vou passar pro meu tio aqui, vou ver o que ele já fala aqui, que ele tava querendo comprar uma hoje, rapaz ficou de trazer uma hoje injetada 2010, mais três conto, mostra essa pra ele, vai que dá negócio.
(Obs: O tio de Ronan é Jocinei de Oliveira, Vulgo ‘Tio’, já qualificado e citado nas extrações como um dos receptadores do bando criminoso investigado)
” (Id. n. 275131847, pp. 55-56).

A ausência de qualquer documentação, aliada ao valor significativamente inferior ao praticado no mercado regular, evidencia que o apelante tinha plena consciência da origem ilícita do bem.

Em outro diálogo, entre 29 e 31.7.2021, Ronan negocia a aquisição de peças de motocicleta, demonstrando familiaridade com o esquema criminoso:

“
Ronan
(transcrição de áudio)
: E aí Gilson tô querendo comprar um aro de liga leve da 150 ou da 160 completo, com freio da disco, quero com tudo, ai eu tenho a minha de ferro, ai eu quero a base de troca.

Oneilson
(transcrição de áudio)
: Eu tenho aqui, mas eu quero vender a moto completa zé com roda com tudo, cê ta ligado se começar arrancar não vende bem nem a pau

Ronan
(transcrição de áudio)
: Cadê, cadê, manda aí deixa eu ver.

Oneilson
(envia foto de uma moto de cor vermelha)

Ronan
(transcrição de áudio)
: Há eu vi essa aí ontem no Face, qual que é o valor?

Oneilson
: 3500 Fasso” (Id. n. 275131847, pp. 56-57).

Novamente, o valor irrisório praticado reforça a ciência inequívoca quanto à origem criminosa dos veículos e peças.

Em 30.1.2022, Ronan chega a reclamar a Oneilson que uma das motocicletas por ele adquiridas teria dado problema, revelando que teve de devolvê-la a terceiros, com desembolso de valores, e que precisava “recuperar” o prejuízo:

“
Ronan
(transcrição de áudio)
: E ai mano essa moto que vc me vendeu aqui tudo roubada heim

Ronan
: os caras tá aqui

tive de devolver a moto

ainda pagar

agora preciso recuperar outra grana

sobrou só 1500” (Id. n. 275131847, p. 66).

O relatório analítico apresentado pelo núcleo de inteligência da DERRFVA registra, ainda, que Larissa Magalhães Daniel, menor de idade, companheira do apelante, atribuía a Onielson e às atividades ilícitas de Ronan a suposta captura do recorrente:

“(...) Que as negociações entre as partes se intensificaram cada vez mais de maneira sistematica, com troca quase que diaria de interlocuções até o fim do mês de Janeiro de 2022, quando teoricamente
Ronan
e seu tio
Jocinei de Oliveira
, teriam sido supostamente capturados e mortos por integrantes da Facção Criminosa Comando Vermelho, por estarem vendendo motocicletas Roubadas/Furtadas para outros ‘irmãos’ faccionados.

Que este fato é reportado por
Oneilson
a outros integrantes
(Betinho e Antony)
do bando criminoso no dia 31/01/2022. Que a própria
Larissa
nas interlocuçoes transcritas do dia
02/02/2022
, fala com
Oneilson
de maneira apreensiva sobre o ocorrido, e culpa
Oneilson
e as compras das motocicletas como responsaveis pelo sumiço de seu marido. A priori não foi possivel confirmar se
Ronan
e
Jocinei
realmente foram capturados e mortos por individuos faccionados, conforme se presupos atraves das interlocuções (...)” (Id. n. 275131847, p. 74).

As conversas transcritas no Relatório Técnico n. 74-4/2022-NI/DERFVA/PJC (Id. n. 275131847) revelam intensa e sistemática relação de negócios espúrios entre Oneilson Ramos dos Santos, o apelante Ronan Gabriel da Silva Oliveira e sua companheira Larissa Magalhães Daniel, sobretudo no segundo semestre de 2021 até o final de janeiro de 2022. O recorrente figura, reiteradamente, como adquirente de motocicletas e peças furtadas, atuando no núcleo de receptação da organização.

O Delegado de Polícia Gustavo Garcia Francisco, em seu depoimento judicial, também confirmou a participação do apelante na organização criminosa, esclarecendo que Ronan Gabriel atuava na receptação de veículos e peças de origem ilícita, inclusive com pagamentos antecipados:

“(...)
Ministério Público
: O Ronan Gabriel da Silva Oliveira?

Delegado
: É receptação. Isso é... receptação. A gente identificou nos autos ali receptação.

Ministério Público
: Que ele fomentava financeiramente o grupo... que ele comprava veículos, peças furtadas...

Delegado
: Algumas vezes ele pagava adiantado alguns valores. Também, inclusive consta alguns depósitos deles na análise bancária... do Oneilson (...)” (Id. n. 275132470).

Quanto à alegação de que não há provas de que o apelante integrava grupo de
WhatsApp
ou mantinha conversas com todos os corréus, cumpre esclarecer que o delito previsto no artigo 2o da Lei n. 12.850/2013 possui natureza formal, consumando-se com a mera participação estável e consciente em organização criminosa, sendo desnecessária a demonstração de contato direto com todos os demais integrantes. Como já assentado em relação a outros apelantes, para a configuração do tipo basta a prova de que o agente integra associação criminosa estável e permanente, composta por quatro ou mais pessoas, estruturalmente ordenada, com divisão de tarefas e voltada à obtenção de vantagem ilícita mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos.

No caso concreto, restou amplamente comprovado – em linha com o que se apurou quanto aos demais corréus – que o apelante integrava organização criminosa estruturada, composta por mais de quatro pessoas, com nítida divisão de tarefas, inserindo-se no núcleo de receptação e comercialização.

A alegação defensiva de que os valores praticados seriam “normais” para motocicletas com documentação irregular não se sustenta diante da análise técnica dos preços negociados. Motocicletas e peças eram comercializadas por valores que variavam entre R$ 150,00 e R$ 1.700,00, montantes manifestamente incompatíveis com aqueles praticados no mercado regular, ainda que se considerem eventuais pendências documentais. Ademais, não se trata de simples irregularidades burocráticas, mas, em grande parte, de completa ausência de documentação, o que, somado ao valor irrisório, evidencia a ciência do apelante quanto à origem criminosa dos bens adquiridos.

Também não procede a tese de que o apelante seria mero comprador ocasional, sem vínculo com a organização criminosa. A frequência e a sistematicidade das negociações identificadas nos relatórios técnicos demonstram aquisições reiteradas ao longo de vários meses, sempre no mesmo contexto: negócios com Oneilson, ausência de documentação idônea e preços incompatíveis com o mercado formal.

Ao exercer sua função no núcleo de receptação, o apelante fomentava financeiramente o grupo criminoso, incentivando a subtração de outras motocicletas e alimentando o ciclo criminoso, contribuindo diretamente para a manutenção e o incremento das atividades ilícitas da organização.

Nesse contexto, o conjunto probatório é sólido, coerente e suficiente para demonstrar, para além de dúvida razoável, que o recorrente integrava organização criminosa, nos termos do artigo 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/2013, razão pela qual não há falar em absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta.

Subsidiariamente, a defesa requer: (i) o reconhecimento de atenuante genérica pela ausência de antecedentes criminais; (ii) a redução da pena-base; (iii) a fixação do regime inicial aberto; e (iv) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (Id. n. 281692865, p. 11).

Para melhor compreensão, transcreve-se o trecho pertinente da sentença:

“(...)
Do réu RONAN GABRIEL DA SILVA

Do crime previsto no art. 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/2013.

O delito apresentou
culpabilidade
normal à espécie; o réu não possui maus
antecedentes
criminais, à vista da certidão juntada aos autos; poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta

social
do agente; o
motivo
do crime restringiu-se aos limites próprios do tipo;
as

circunstâncias
estão relatadas nos autos e são graves, pois se trata de organização criminosa especializada em furtos e receptação de veículos, notadamente motocicletas, destinadas, sobretudo, ao desmanche, alimentando o mercado clandestino de peças veiculares, causando enorme prejuízo às vítimas e à cadeia produtiva correlata, como seguradoras, concessionárias, oficinas, autopeças e demais empresas do ramo. Ademais, cuida-se de que grupo criminoso extremamente estruturado, com núcleos específicos de receptação e comercialização de motos e peças oriundas do crime, furtos de motocicletas, divulgação dos produtos ilícitos, fabricação de placas falsas e adulteração de sinais identificadores, frisando que, somente nestes autos, foram denunciadas 22 pessoas, deixando claro que a atuação da organização criminosa é extremamente lesiva e age com demasiada ousadia, fazendo dos furtos uma rotina, potencializando a sensação de insegurança que impera na sociedade, a justificar uma punição mais severa e a valoração negativa dessas circunstâncias; poucos elementos foram coletados a respeito da
personalidade do agente
, razão pela qual deixo de valorá-la; as
consequências
do crime foram normais à espécie; a
vítima
é toda sociedade, nada tendo a valorar.

Dessa forma, verificando-se a existência de uma circunstância judicial desfavorável ao réu passível de valoração (circunstâncias),
fixo a pena base acima do mínimo legal, em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes, tampouco causas de diminuição ou aumento de pena, pelo que torno definitiva a pena da ré em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade,
fixo a pena de multa em 15 (quinze) dias-multa
, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Fixo o
regime inicial semiaberto
para o cumprimento da pena da condenada, com base no art. 33, §2o, alínea ‘b’, e §3o, do Código Penal, vez que a pena é superior a 04 (quatro) e não supera 08 (oito) anos.

In casu
, é descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com base no art. 44, I, do CP (...)” (Id. n. 275132590, pp. 148-149).

Quanto ao pedido de reconhecimento de “atenuante genérica, considerando a ausência de antecedentes criminais do réu” (Id. n. 281692865, p. 11), o pleito não merece acolhimento.

No caso, o d. Magistrado sentenciante expressamente consignou que o apelante “não possui maus antecedentes criminais”, circunstância já considerada favoravelmente na primeira fase da dosimetria, ao deixar de valorar negativamente tal vetorial. A ausência de maus antecedentes não configura, por si, atenuante inominada prevista no artigo 66 do Código Penal, mas apenas situação de neutralidade na vetorial “antecedentes”, não havendo, ademais, qualquer circunstância especial anterior ou posterior ao fato delituoso que autorize o reconhecimento da referida atenuante genérica.

A propósito, colhe-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. ART. 6o DA LEI 7.492/86 (...) ORGANIZAÇÃO ESTRUTURADA. DIVERSAS VÍTIMAS. ATENUANTE INOMINADA. NÃO INCIDÊNCIA (...) RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.

(...) 10. Na atenuante inominada, circunstância relevante, anterior ou posterior ao delito, não disposta em lei, mas que influencia no juízo de reprovação do autor, não são avaliados os antecedentes criminais, já previstos como circunstância judicial do art. 59 do CP (...)” (STJ, REsp 1405989/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma; data do julgamento: 18 de agosto de 2015; data de publicação: 23 de setembro de 2015).

No mesmo sentido, precedente desta Corte Estadual:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – (...) - INCIDÊNCIA DA ATENUANTE INOMINADA – RÉ PRIMÁRIA E DE BONS ANTECEDENTES – DESCABIMENTO – (...) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) Os predicados pessoais favoráveis como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e emprego lícito, por si sós, não são capazes de atrair a atenuante inominada prevista no art. 66 do Código Penal, principalmente porque são fatores que não se afastam do que se espera de todo cidadão (...)” (TJMT, ApCrim n. 0001375-28.2020.8.11.0010, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 2 de agosto de 2023; data de publicação: 2 de agosto de 2023).

Adiante, a defesa insurge-se contra a dosimetria da pena-base, alegando que a exasperação seria desproporcional e que deveria ser reduzida ao mínimo legal.

O pleito não merece acolhimento, pelos mesmos fundamentos já expostos nos tópicos anteriores deste voto – em especial, nos itens “III. Apelação de Jackeline Tortorelli da Silva”, “IV. Apelação de Odair Almeida Rissato” e “VI. Apelação de Eleandro Lima da Silva”.

Verifica-se que o d. Magistrado
a quo
valorou negativamente as circunstâncias do crime com base em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente: (i) tratar-se de organização criminosa altamente estruturada; (ii) com divisão especializada de tarefas; (iii) envolvendo 22 denunciados; (iv) causando prejuízos significativos às vítimas e ao setor produtivo; e (v) atuando de forma reiterada e ousada, potencializando a sensação de insegurança social.

Tais fundamentos, que se projetam igualmente sobre a atuação do apelante – integrante do núcleo de receptação e comercialização, responsável por fomentar financeiramente a organização –, mostram-se idôneos e proporcionais, justificando a elevação da reprimenda em 1 (um) ano e 6 (seis) meses acima do mínimo legal. Não há, portanto, falar em redimensionamento da pena-base, porquanto a majoração encontra respaldo nos parâmetros legais e na jurisprudência consolidada desta Corte e dos Tribunais Superiores.

Quanto ao pedido de fixação do regime inicial aberto, também não assiste razão à defesa.

A pena definitiva imposta ao apelante foi fixada em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal, “o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto”.

Ademais, o § 3o do mesmo dispositivo estabelece que, para a definição do regime inicial, o magistrado deve considerar, além da quantidade da pena, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. No caso em apreço, além de a pena ultrapassar o patamar de 4 (quatro) anos, há circunstância judicial desfavorável reconhecida na primeira fase da dosimetria – as circunstâncias do crime –, devidamente fundamentada, como já analisado. À vista desse quadro, o regime semiaberto mostra-se adequado e proporcional, não havendo espaço para a fixação do regime aberto pretendido pela defesa.

Quanto ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, igualmente não merece guarida.

O artigo 44, inciso I, do Código Penal exige, como requisito objetivo, que a pena não seja superior a 4 (quatro) anos. No caso, a reprimenda definitiva foi fixada em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, ultrapassando o limite legal.

Ademais, o inciso III do mesmo dispositivo exige que a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias do crime, indiquem que a substituição seja suficiente. No caso concreto, tendo sido valoradas negativamente as circunstâncias do delito, em razão da inserção do apelante em organização criminosa estruturada e voltada à prática reiterada de crimes patrimoniais, não se mostram presentes, tampouco sob o prisma subjetivo, os requisitos autorizadores da medida.

Desse modo, ausentes os requisitos objetivos e subjetivos previstos no artigo 44 do Código Penal, não há como acolher o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em conclusão parcial, todos os pedidos formulados pela defesa de Ronan Gabriel da Silva Oliveira – absolvição, reconhecimento de atenuante genérica, redução da pena-base, fixação de regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – não merecem acolhimento, devendo ser integralmente mantidas a condenação e a reprimenda fixadas na sentença.

X. Apelação de Fellipe Ribeiro

A pretensão recursal do apelante Fellipe Ribeiro volta-se à reforma da sentença para: (i) sua absolvição quanto ao crime de organização criminosa (art. 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/2013), com fundamento no artigo 386, incisos V ou VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de insuficiência probatória; (ii) subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal e a alteração do regime inicial para aberto; e (iii) o pré-questionamento dos seguintes dispositivos legais: artigo 5o,
caput
, e incisos LIV, LV e LVII, bem como artigo 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, além do artigo 13 do Código Penal e do artigo 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal (Id. n. 285582351).

Sustenta a defesa que “não há nos autos provas de qualquer conduta prevista no artigo § 1o da Lei 12.850/2013, realizada pelo denunciado”, afirmando que “o que existem, são poucos diálogos, entre FELLIPE e ONEILSON” e que “em momento algum, restou comprovado qualquer participação de denunciado na referida ‘ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA’ (...)” (Id. n. 285582351, pp. 7-8). Aduz, ainda, que o apelante teria sido empregado de Oneilson Ramos dos Santos na empresa “Center Motos” por aproximadamente 6 (seis) meses, entre 2016 ou 2017, que se tratava de empresa de pequeno porte, que nunca houve investigação contra a empresa ou seu proprietário, que manteve contato com Oneilson mesmo após sua saída da oficina e que os valores depositados em sua conta seriam provenientes de vendas lícitas realizadas por Oneilson para Fellipe, o qual, por não possuir CNPJ, se valeria daquele para adquirir produtos com desconto e revendê-los (Id. n. 285582351, pp. 6-7).

Razão, contudo, não lhe assiste.

Ao contrário do sustentado pela defesa, o acervo probatório é suficiente e evidencia, de forma segura, a vinculação estável do apelante à organização criminosa investigada.

Embora, em interrogatório judicial, o réu tenha negado envolvimento com a estrutura delituosa investigada, declarando que “não era integrante de organização criminosa”, que “o ONEILSON foi funcionário do declarante” e que “as conversas foram sobre o serviço, nada sobre comércio ilegal” (Id. n. 275132590, p. 60), sua versão mostrou-se isolada e frontalmente destoante dos elementos colhidos na fase investigativa e em juízo.

Conforme bem consignado na sentença:

“(...) As conversas analisadas indicam que o réu FELIPE RIBEIRO era proprietário de uma oficina mecânica de motos ‘Center Motos’, local em que o corréu ONEILSON RAMOS DOS SANTOS trabalhou como mecânico de motos.

Não obstante, as interlocuções demostraram que a relação entre os réus ultrapassou o limite profissional e adentrou em ações delituosas, haja vista que restou demonstrado, acima de dúvida razoável, que FELIPE comprava as motos furtadas pelo grupo criminoso, sobretudo dos irmãos Rafaela Fernandes Vilas Boas, cujo contato foi salvo no celular do réu Oneilson com o nome ‘Motoss’, e Adalberto José de Macedo Junior, Vulgo ‘Betinho’ (...)” (Id. n. 275132590, pp. 60-61).

O Relatório Técnico n. 74-4/2022-NI/DERFVA/PJC (Id. n. 275131847) demonstra, com clareza, que o apelante mantinha contato frequente com o corréu Oneilson Ramos dos Santos, com quem negociava a aquisição de motocicletas e peças de origem manifestamente ilícita.

As conversas interceptadas revelam que Fellipe Ribeiro não apenas adquiria tais produtos, como também tinha plena ciência de sua procedência criminosa.

Em diálogo relevante, Oneilson procura o apelante para que este consulte seu nome nos sistemas policiais, em razão de apreensão de motocicletas com queixa de roubo/furto e com adulteração de sinal identificador em sua residência (BO 2021.47270). Em seguida, envia a Fellipe o link de reportagem sobre a ocorrência. Na sequência, o apelante demonstra preocupação com a situação e, ainda assim, encomenda peça de procedência ilícita:

“(...)
Oneilson
(transcrição de áudio)
: Ôooo tem como vc consultar meu nome ai, porque os caras disque está só no meu pé os caras tão cassando só eu.

Fellipe
: Não aparece assim

Só c tiver alguém q trabalha lá dentro

Da seu cpf

Naquele sinesp

Da de consulta

Olh la

Oneilson
(transcrição de áudio)
: Se fizer isso ai vai mostrar onde eu estou.

(encaminha um link): https://youtu.be/w75lqUb9R74)

Começou dai

Fellipe
: Eita guri

Oneilson
: B.o grande

Fellipe
: Esse guri q prendeu no vídeo

Vc q vendeu a moto pra ele

Oneilson
(transcrição de áudio)
: Esses caras trampava com nós, nos subia as
NAVES
pra eles, eles pegavam e subiam pra cima, e um ia subindo mas pra cima do outro.

Fellipe
: Mas ele sabia q era bode

Oneilson
: Sábe

Fellipe
: Tomara q ele não fala nada ne

E ai cachorro

C ainda tá com aquela biz

To precisando de um painel

Oneilson
: Vou ver se arrumo pra vc, eu fiquei esperando, segura a onda que eu faço esse corre até mais tarde (...)” (Id. n. 275131847, pp. 85-86).

O termo “bode”, conforme amplamente demonstrado nos relatórios técnicos e confirmado pelos depoimentos policiais, é gíria utilizada pelos integrantes da organização criminosa para designar veículos de origem ilícita – furtados ou roubados. A utilização desse jargão pelo apelante, em contexto de diálogo sobre motocicletas apreendidas pela polícia, evidencia sua plena consciência quanto à natureza criminosa dos produtos negociados.

Em outro diálogo significativo, extraído do mesmo relatório, o apelante e o corréu Oneilson conversam sobre o
modus operandi
de terceiros ligados ao grupo, deixando claro o conhecimento de que as peças comercializadas eram ilícitas:

“
Fellipe
(Transcrição do áudio): Marquinhos ainda ficou rico, mais Leandro que eu me lembro era pobre ainda.

Fellipe
(Transcrição do áudio): Com Marquinho foi mais esperto, ele vendia as coisas dele barata pra vender logo, fazia logo o dinheiro, o que que os caras faz hoje em dia, os caras superfaturam as peças que tá tudo roubada, quer vender por preço de nova, e o trem fica tudo ali casado, porque o povo não vai pagar, pelo menos nessa parte Marquinhos era esperto, vendia logo os trem não ficava muita coisa não que se pegasse pegava ele com alguma coisinha, olha o tanto de coisa que esse cara tinha veado” (Id. n. 275131847, pp. 78-79).

Nesse diálogo, o apelante demonstra conhecimento detalhado sobre a dinâmica do grupo criminoso, inclusive ao afirmar expressamente que as peças eram “tudo roubada”, o que afasta por completo a tese de desconhecimento da origem ilícita dos bens.

Ainda se extrai do Relatório Técnico n. 74-4/2022-NI/DERFVA/PJC conversa entabulada entre o apelante e Oneilson em que tratam de empreitada criminosa, revelando união de desígnios para a prática dos ilícitos objeto das investigações (Id. n. 275131847, pp. 87-88).

Tais interlocuções demonstram que o apelante não apenas conhecia as atividades ilícitas desenvolvidas por diversos integrantes da organização, como também mantinha com eles relação comercial espúria, adquirindo produtos de origem criminosa.

Em outro trecho relevante, agora extraído do Relatório Técnico n. 74-2/2022-NI/DERFVA/PJC, a corré Rafaela Fernandes Vilas Boas – identificada como “Motoss” – oferece uma motocicleta ao corréu Oneilson e, para demonstrar que o veículo valeria o preço pretendido, menciona proposta feita pelo apelante:

“(...)
Rafaela
(transcrição de áudio)
: Ela não deu BO, ela foi paga em 2009, nem emitiu documento entendeu, não dá BO eu tirei até checagem dela, aquela ali é um trem file pra vc ganhar dinheiro, vc pode bater R$1.500 que vc leva o dinheiro embora, se vc quiser já levo agora.

Oneilson
: Pago os 300

(transcrição de áudio)
: Não tem como pagar mais do que isso, aquela 125 até hoje com ela, aí o que acontece, a mulher tirou foto dela e anunciou no face que tá cassando a NAVE.

Rafaela
(transcrição de áudio)
: Não pô não vira não, que tô sabendo que essa ai não dá peido não, só pra vc ter uma ideia Felipe tá até chorando querendo essa moto, pra ele eu falei R$800, há não faz R$500 não sei o que não, eu falei não vira não, essa ai não dá BO, não dá porque a pessoa não tem papel nenhum dela, olha a checagem dela ai (...)” (Id. n. 275131845, pp. 4-6).

A expressão “não dá BO” (não gera boletim de ocorrência) é utilizada pelos integrantes da organização para indicar que o veículo não possui registro de furto ou roubo nos sistemas oficiais, circunstância que facilitaria sua comercialização. O fato de Rafaela afirmar que “Felipe tá até chorando querendo essa moto” evidencia o interesse do apelante em adquirir veículo desprovido de documentação regular, com plena ciência da situação irregular.

O Delegado de Polícia Gustavo Garcia Francisco, em seu depoimento judicial, também confirmou a participação do apelante na organização criminosa, esclarecendo que Fellipe Ribeiro integrava o núcleo de receptação e comercialização de veículos e peças furtadas, mantendo relações com diversos outros membros do grupo, notadamente Oneilson:

“(...)
Delegado
: embora a moto tenha um valor de R$ 10.000,00-12.000,00, você consegue mensurar que essa organização criminosa praticou muitas e muitas ocorrências, muitos furtos que causou prejuízo a diversas vítimas. Nós, através desse telefone celular, a gente não conseguiu identificar todos, mas a gente conseguiu identificar boa parte. E tinham fotos dessas motocicletas subtraídas, das placas subtraídas e depois as placas adulteradas, né? E aí surgem as pessoas que estão envolvidas com essa questão da placa adulterada, inclusive o Kenaldy. A relação do Oneilson com Kenaldy, ela se dá basicamente em relação às adulterações de placas, né? E aí, no mesmo sentido, entram também as esposas. Primeiro começou com a Ludmila, depois com a Hariadyla, esposa do Oneilson, também se envolviam, né? Fazendo documentos falsos das motos, buscando números pra fazer a placa adulterada e todos eles muito vinculados sabendo dessas situações, e dividindo os lucros dessas vendas, né? A destinação, em tese, dessas vendas era pra desmanche. Oneilson, o grande mecânico, que atuava em algumas empresas, né? Inclusive de alguns envolvidos, como Marcos torre Vieira e
Fellipe Ribeiro
. Também tinha toda um manuseio próprio nas motocicletas de modo a fazer os desmanches também. Então eles davam a destinação que as oportunidades apareciam. Essas motocicletas subtraídas poderiam ser utilizadas pra desmanche, poderiam ser utilizadas pra vendas, em redes sociais e vender nos receptadores contumazes que são donos dessas empresas de reparos de motocicletas que vivem no momento de uma grande informalidade. Então esse basicamente
modus operandi
desse desse grupo (...)

Ministério Público
: O Fellipe Ribeiro?

Delegado
: O Felipe Ribeiro, é o dono de uma... ele foi proprietário de uma oficina, ‘Center Motos’, salvo engano, e trabalhou com o Oneilson nisso. Foi o mecânico dele, né? Isso gerou uma relação entre eles e os alvos ali também tem conversa clara sobre a questão da receptação, né, de compra, de aquisição, e até algumas situações que o envolve na subtração, algumas articulações para subtrair algumas motocicletas... também constam nos áudios, nesse relatório zero setenta e quatro (...)” (Id. n. 275132470).

Quanto à alegação defensiva de que o apelante teria sido apenas empregado de Oneilson e de que os valores depositados em sua conta decorreriam de negócios lícitos, tal tese não se sustenta diante do contexto probatório.

Conforme bem pontuado nas contrarrazões ministeriais:

“(...) Apurou-se que o recorrente FELLIPE RIBEIRO era proprietário de uma oficina mecânica de motos “Center Motos”, local em que o corréu ONEILSON RAMOS DOS SANTOS trabalhou como mecânico de motos. Essa posição privilegiada dentro do ambiente de trabalho fornecia a ele uma vantagem para conduzir e ocultar as atividades criminosas, bem como para facilitar o desmanche e a receptação de veículos roubados.

De acordo com o Relatório Técnico n. 074-4/2022 (pág. 88) foi confirmando que a oficina funcionava apenas de fachada, com o objetivo de ocultar as ações delituosas.

Constatou-se que a relação do recorrente
FELLIPE
com os corréus ultrapassou o limite profissional e adentrou em ações delituosas, haja vista que restou demonstrado, acima de dúvida razoável, que
FELLIPE
comprava as motos furtadas pelo grupo criminoso, sobretudo dos irmãos Rafaela Fernandes Vilas Boas, cujo contato foi salvo no celular do réu Oneilson com o nome ‘Motoss’, e Adalberto José de Macedo Junior, Vulgo “Betinho” (...)” (Id. n. 291185398, pp. 3-4).

A tese de que a relação entre Fellipe e Oneilson seria meramente profissional e lícita não se harmoniza com o teor das conversas interceptadas, nas quais ambos demonstram conhecimento detalhado das atividades ilícitas da organização, utilizam linguagem cifrada (“bode”, “nave”) e negociam produtos sem documentação regular, por valores incompatíveis com o mercado formal.

Ademais, o fato de o apelante ter sido empregador de Oneilson não afasta, mas antes reforça sua integração à organização, na medida em que a oficina “Center Motos” servia como ponto de apoio para desmanche, adulteração e comercialização de veículos furtados.

Como já assentado em relação aos demais apelantes, o delito previsto no artigo 2o da Lei n. 12.850/2013 possui natureza formal, consumando-se com a mera participação estável e consciente em organização criminosa, sendo prescindível a comprovação de que cada integrante praticou pessoal e diretamente os delitos-fim. Para a configuração do tipo, basta a demonstração de que o agente integra associação criminosa estável e permanente, composta por quatro ou mais pessoas, estruturalmente ordenada, com divisão de tarefas e voltada à obtenção de vantagem ilícita mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos.

No caso concreto, restou amplamente comprovado – em linha com o que se apurou quanto aos demais corréus – que o apelante integrava organização criminosa estruturada, composta por mais de quatro pessoas, com nítida divisão de tarefas: alguns responsáveis pelos furtos (Anderson, Fernando, Adalberto, Rafaela, Antony, Ewerthon); outros pela adulteração de sinais identificadores e confecção de placas falsas (Kenaldy, Jackeline, Armando); e outros, ainda, pela receptação e comercialização de veículos e peças (Odair, Ronan, Eleandro, Weverson, Everton, Marcos Torres).

Fellipe Ribeiro inseria-se precisamente nesse núcleo de receptação e comercialização, alimentando financeiramente a organização ao adquirir produtos oriundos dos furtos e utilizando sua oficina como ponto de apoio para as atividades ilícitas, contribuindo diretamente para a manutenção e o incremento das práticas criminosas.

Nesse cenário, o conjunto probatório se mostra sólido, coerente e suficiente para demonstrar, para além de dúvida razoável, que o recorrente integrava organização criminosa, nos termos do artigo 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/2013, razão pela qual não há falar em absolvição por insuficiência probatória.

A alegação de que o apelante seria “homem honesto e íntegro” e de que sua condenação violaria os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da presunção de inocência igualmente não prospera.

O processo tramitou regularmente, com observância das garantias constitucionais e processuais. O apelante foi devidamente citado, assistido por defesa técnica em todas as fases, participou da instrução, pôde produzir provas e apresentar alegações finais. A sentença condenatória encontra-se adequadamente fundamentada, com exame detido do conjunto probatório, não se verificando ofensa aos princípios invocados.

Quanto à evocação do princípio do
in dubio pro reo
, tal postulado somente se aplica quando efetivamente subsistir dúvida razoável acerca da autoria ou da materialidade delitiva. No caso concreto, como amplamente demonstrado, o acervo probatório é robusto, harmônico e convergente, não deixando margem a incertezas quanto à integração do apelante na organização criminosa.

Nessa linha, a jurisprudência desta Segunda Câmara Criminal:

“RECURSO DE APELAÇÃO – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2o, §2o, §3o, §4o, I, DA LEI 12.850/2013) E TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES COM CAUSAS DE AUMENTO (ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, IV E VI, DA LEI 11.343/06) – (...) 3. MÉRITO RECURSAL DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – ART. 386, II, V OU VII, DO CPP – ‘IN DUBIO PRO REO’ – IMPROCEDÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS POR PROVAS MÚLTIPLAS - INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, RELATÓRIOS DE INVESTIGAÇÃO, AÇÕES CONTROLADAS, DEPOIMENTOS JUDICIAIS E APTIDÃO PROBATÓRIA DE POLICIAIS - CONDENAÇÃO MANTIDA - (...) RECURSOS DEFENSIVOS E MINISTERIAL DESPROVIDOS.

(...) A insuficiência probatória não se sustenta frente à robustez do conjunto probatório amealhado, sendo inaplicável o princípio do
in dubio pro reo
quando a prova dos autos permite juízo de certeza quanto à imputação penal (...)” (TJMT, ApCrim n. 0002385-59.2019.8.11.0102, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 8 de agosto de 2025; data de publicação: 8 de agosto de 2025).

Subsidiariamente, a defesa requer que “seja fixada e mantida a sentença no mínimo legal, destarte, que seja alterado o regime inicial de cumprimento de pena, determinando o regime inicial no regime aberto” (Id. n. 285582351, p. 15).

Para melhor compreensão, transcreve-se o trecho pertinente da sentença:

“(...)
Do réu FELLIPE RIBEIRO.

Do crime previsto no art. 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/2013.

O delito apresentou
culpabilidade
normal à espécie; o réu não possui maus
antecedentes
criminais, à vista da certidão juntada aos autos; poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do agente;
o motivo
do crime restringiu-se aos limites próprios do tipo;
as circunstâncias
estão relatadas nos autos e são graves, pois se trata de organização criminosa especializada em furtos e receptação de veículos, notadamente motocicletas, destinadas, sobretudo, ao desmanche, alimentando o mercado clandestino de peças veiculares, causando enorme prejuízo às vítimas e à cadeia produtiva correlata, como seguradoras, concessionárias, oficinas, autopeças e demais empresas do ramo. Ademais, cuida-se de que grupo criminoso extremamente estruturado, com núcleos específicos de receptação e comercialização de motos e peças oriundas do crime, furtos de motocicletas, divulgação dos produtos ilícitos, fabricação de placas falsas e adulteração de sinais identificadores, frisando que, somente nestes autos, foram denunciadas 22 pessoas, deixando claro que a atuação da organização criminosa é extremamente lesiva e age com demasiada ousadia, fazendo dos furtos uma rotina, potencializando a sensação de insegurança que impera na sociedade, a justificar uma punição mais severa e a valoração negativa dessas circunstâncias; poucos elementos foram coletados a respeito da
personalidade do agente
, razão pela qual deixo de valorá-la; as
consequências
do crime foram normais à espécie; a
vítima
é toda sociedade, nada tendo a valorar.

Dessa forma, verificando-se a existência de uma circunstância judicial desfavorável ao réu passível de valoração (circunstâncias),
fixo a pena base acima do mínimo legal, em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes, tampouco causas de diminuição ou aumento de pena, pelo que torno definitiva a pena do réu
em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade,
fixo a pena de multa em 15 (quinze) dias-multa
, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Fixo o
regime inicial semiaberto
para o cumprimento da pena do condenado, com base no art. 33, §2o, alínea ‘b’, e §3o, do Código Penal, vez que a pena é superior a 04 (quatro) e não supera 08 (oito) anos.

In casu
, é descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com base no art. 44, I, do CP (...)” (Id. n. 275132590, pp. 149-150).

O pleito de redução da pena-base ao mínimo legal não merece acolhimento, pelos mesmos fundamentos já expostos nos tópicos anteriores deste voto – em especial, nos itens “III. Apelação de Jackeline Tortorelli da Silva”, “IV. Apelação de Odair Almeida Rissato”, “VI. Apelação de Eleandro Lima da Silva” e “IX. Apelação de Ronan Gabriel da Silva Oliveira”.

Verifica-se que o d. Magistrado sentenciante valorou negativamente as circunstâncias do crime com base em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente: (i) tratar-se de organização criminosa altamente estruturada; (ii) com divisão especializada de tarefas; (iii) envolvendo 22 denunciados; (iv) causando prejuízos significativos às vítimas e ao setor produtivo; e (v) atuando de forma reiterada e ousada, potencializando a sensação de insegurança social.

Tais fundamentos, que se projetam igualmente sobre a atuação do apelante – integrante do núcleo de receptação e comercialização, que utilizava sua oficina como ponto de apoio para as atividades ilícitas –, mostram-se idôneos e proporcionais, justificando a elevação da reprimenda em 1 (um) ano e 6 (seis) meses acima do mínimo legal. Não há, portanto, falar em redimensionamento da pena-base, porquanto a majoração encontra respaldo nos parâmetros legais e na jurisprudência consolidada desta Corte e dos Tribunais Superiores.

Quanto ao pedido de alteração do regime inicial para aberto, também não assiste razão à defesa.

A pena definitiva imposta ao apelante foi fixada em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal, “o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto”.

Ademais, o parágrafo terceiro do mesmo dispositivo estabelece que, para a definição do regime inicial, o magistrado deve considerar, além da quantidade da pena, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. No caso em apreço, além de a pena ultrapassar o patamar de 4 (quatro) anos, há circunstância judicial desfavorável reconhecida na primeira fase da dosimetria – as circunstâncias do crime –, devidamente fundamentada, como já analisado.

À vista desse quadro, o regime semiaberto mostra-se adequado e proporcional, não havendo espaço para a fixação do regime aberto pretendido pela defesa. Portanto, deve ser mantido o regime semiaberto fixado na sentença.

No mais, quanto ao prequestionamento, embora não se exija do órgão julgador a obrigatoriedade de adotar, de forma literal, os dispositivos legais indicados pelas partes, cumpre-lhe decidir a controvérsia à luz do ordenamento jurídico aplicável, conforme já assentado por este Tribunal:

“(...) o órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente” (TJMT, Apelação n. 0014550-08.2011.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 19 de fevereiro de 2020; data de publicação: 20 de fevereiro de 2020).

No presente caso, verifico que todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados nas razões e contrarrazões recursais foram devidamente considerados e integrados à fundamentação deste voto, restando, portanto, expressamente prequestionada a matéria debatida.

Em conclusão parcial, todos os pedidos formulados pela defesa de Fellipe Ribeiro – absolvição e, subsidiariamente, fixação da pena no mínimo legal com alteração do regime inicial para aberto – não merecem acolhimento, devendo ser integralmente mantidas a condenação e a reprimenda fixadas na sentença.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nego provimento aos recursos interpostos por Anderson Santos da Silva e Weverson Benevides de Rezende; Rafaela Fernandes Vilas Boas; Jackeline Tortorelli da Silva; Odair Almeida Rissato; Marcos Torres Vieira; Eleandro Lima da Silva; Adalberto José de Macedo Júnior; Everton de Moura Alves Rodrigues; Ronan Gabriel da Silva Oliveira; e Fellipe Ribeiro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026